Tribunal: CARF
Processo: 13136.721330/2024-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE “EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou operar licitamente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO TEMPORAL E QUANTITATIVO. FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO. APROVEITAMENTO FUTURO COM RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso de taxas inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do direito à amortização em períodos subsequentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano Calendário: 2019
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE “EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou operar licitamente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO TEMPORAL E QUANTITATIVO. FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO. APROVEITAMENTO FUTURO COM RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso de taxas inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do direito à amortização em períodos subsequentes.
Recurso Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721330/2024-24
ACÓRDÃO
1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGOR ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE
“EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação
do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada
hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido
oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou operar licitamente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO
TEMPORAL E QUANTITATIVO. FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO
PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO. APROVEITAMENTO FUTURO COM
RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa
jurídica tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio
com fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso
de taxas inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do
direito à amortização em períodos subsequentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano Calendário: 2019
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE
“EMPRESA VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação
do negócio realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
Fl. 12909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
2
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada
hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso, em sentido
oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou operar licitamente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO
TEMPORAL E QUANTITATIVO. FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO
PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO. APROVEITAMENTO FUTURO COM
RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa
jurídica tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio
com fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso
de taxas inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do
direito à amortização em períodos subsequentes.
Recurso Procedente
Crédito Tributário Exonerado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e Leonardo de Andrade
Couto que votaram por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de
Andrade Couto, Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís
Ulrich Pinto, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral).

RELATÓRIO
Fl. 12910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
3
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), de onde emanaram as exigências insertas nos Autos de Infração
em discussão, os quais tinham por objeto créditos tributário de IRPJ e CSLL.
2.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) lavrado pela Autoridade Fiscal, descrevia como objeto
principal do procedimento fiscal o exame da exatidão da exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL da Vigor Alimentos S/A, dos encargos de amortização de ágio, fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura, pago justamente por ocasião da transferência do seu controle
societário para o grupo mexicano, através de sua controlada, a Lala Brasil Holding Ltda, após a
incorporação reversa desta.
3.
A Autoridade Fiscal descreve que no desenvolvimento do procedimento fiscal foram
analisadas as Escriturações Contábeis Digitais (ECDs) de 01/01/2019 a 31/12/2019 e a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do mesmo período, enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), pelo contribuinte. Além disso, também analisou os dados contidos nos sistemas de
informação da Receita Federal, bem como contratos e estatutos sociais, Atas de Assembleia Geral
Extraordinária, de Reuniões do Conselho de Administração, documentos bancários, laudos de
avaliação elaborados por empresas de auditoria independente, além de informações
disponibilizadas publicamente na internet e respostas a intimações prestadas.
4.
Assim, a Autoridade Fiscal narra que considerou a forma, fatos e circunstâncias do conjunto
das operações que deram origem ao ágio. Analisando os registros no LALUR (Livro de Apuração do
Lucro Real) e no LACS (Livro de Apuração da Base de Cálculo da CSLL), contidos nas ECFs,
constatou-se a apropriação de expressivos valores de exclusão da base tributável de IRPJ e CSLL, a
título de amortização de ágio, o qual foi transferido a esta empresa, em operação de
reorganização societária, formalizada no ano de 2019, pela incorporação reversa da empresa Lala
Brasil Holding Ltda.
5.
Que frente ao conjunto de documentos, fatos e evidências, passando pelo exame das
exclusões efetuadas e pela análise dos respectivos elementos pertinentes às operações de
aquisição e posterior reorganização societária, concluiu pela impossibilidade de exclusão fiscal do
ágio em questão da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
6.
No item seguinte do TVF - 1.2 – DO SUJEITO PASSIVO E DEMAIS EMPRESAS ENVOLVIDAS – A
Autoridade Fiscal narra que:
 Consiste a fiscalizada, VIGOR ALIMENTOS S/A, CNPJ: 13.324.184/0001-97, doravante
denominada VIGOR, em uma sociedade empresária anônima, sediada na cidade de São
Paulo/SP, havendo iniciado suas atividades em 1917.
 No processo de reorganização societária com consequente pagamento e transferência de
ágio a ser amortizado, fez-se uso de uma empresa veículo, doravante denominada LALA
BR, sumariamente descrita a seguir.
 A LALA BR (inicialmente denominada L.E.J.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda),
CNPJ: 27.119.370/0001-07 NIRE: 35230384926 foi constituída em 15/02/2017, de acordo
com JUCESP/sistema CNPJ, com capital inicial de R$ 500,00, com quadro societário
composto por duas pessoas físicas.
 Em 16/08/2017, de acordo com ficha cadastral, seu nome é alterado para Lala Brasil
Holding Ltda, retirando-se do quadro societário as pessoas físicas acima e admitindo-se os
2 sócios do grupo LALA Mexicano: Lala Centroamerica, S.A. de C.V, CNPJ: 28.426.233/0001-
Fl. 12911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
4
70, com 99,8% de participação, e Lala Administracion y Control, S.A. de C.V, CNPJ:
28.426.235/0001-69, com 0,2% de participação no capital social.
 Em 26/10/2017 a LALA BR é capitalizada por suas sócias mexicanas com R$
4.315.928.814,53 de acordo com sua 2a alteração contratual. Na mesma data, de acordo
com os demonstrativos da empresa e laudo enviado à RFB, o grupo mexicano Lala adquiriu
99.99889% do capital da VIGOR dos alienantes FB Participações S/A, JBS S/A e ARLA FOODS
amba, sendo as duas primeiras vendedoras nacionais e a última dinamarquesa. Quem
bancou esta aquisição, inicialmente estabelecida em R$ 5,7 bilhões, e que passou a ser de
R$ 4,2 bilhões, após ajustes, foi o grupo externo.
 Finalmente, em 01/07/2019, a LALA BR é incorporada pela VIGOR. LALA BR, de existência
efêmera, foi a sociedade que nominalmente teria adquirido a VIGOR, mas que foi
reversamente incorporada por esta última pouco mais de um ano após criada. É o que se
conhece por empresa veículo.
 As empresas veículo são empresas formalmente criadas para auxiliar no planejamento
tributário em reorganizações societárias, destinadas a conduzir algum direito de uma
pessoa jurídica a outra. Normalmente têm existência temporária, criadas inicialmente sem
objetivo social claro, ficando à disposição, sem atividade alguma, para a realização de
algum planejamento tributário posterior.
 No caso específico, a LALA BR foi constituída sob a razão social L.E.J.S.P.E.
Empreendimentos e Participações Ltda em 02/2017, ficando por 6 meses inativa até ser
utilizada para propiciar, recebendo aportes financeiros, a compra da VIGOR pelo grupo
mexicano.
7.
No item seguinte, a Autoridade Fiscal trata - 1.3 – DA DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL - quando descreve que:
 Em 04/07/2023 lavrou-se o Termo de Início de Procedimento Fiscal, documento no qual
solicitávamos o Estatuto Social; que indicasse alguém responsável pelo atendimento às
intimações; e que apresentasse, se houvesse, cópia da petição inicial e o no do processo de
ação judicial porventura movida acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos
fiscalizados.
 Em resposta apresentada em 25/07/2023 o sujeito passivo juntou uma ata de reunião do
conselho de administração; indicou uma funcionária do departamento de contabilidade
para acompanhar os trabalhos; e afirmou não possuir medida judicial discutindo o IRPJ e a
CSLL.
 Aos 24/08/2023, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal no 001, no qual requeríamos:
relação de dirigentes da fiscalizada; relação de contadores; cópias de possíveis consultas
tributárias; todos os estatutos sociais da VIGOR e todos os contratos sociais da LALA BR;
demonstrativos dos valores excluídos do Lucro Real em 2019 a título de investimentos
avaliados pelo valor de patrimônio líquido;
 histórico e memorial do processo de aquisição e reorganização societária levada a efeito a
partir de 2017, acrescidos de organogramas e desenhos esquemáticos; Protocolos e
Justificação de todas as operações de incorporação realizadas pela empresa,
acompanhadas de cópias das Atas de Reunião de Sócios, ou outros documentos, que
aprovaram as referidas operações; Laudos de Avaliação do Patrimônio Líquido (contábil e a
Fl. 12912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
5
mercado) de todas as sociedades incorporadas; documentação probante pertinente à
contabilização e fundamento econômico dos ágios ocorridos nas operações de
reorganização societária, inclusive o laudo da mais-valia observada na aquisição da VIGOR
pelo grupo Lala; comprovantes dos pagamentos dos ágios, inclusive contratos de câmbio; e
Livros Razão de 2017, 2018 e 2019 da LALA BR.
 Em 18/09/2023, foram juntados ao dossiê de comunicação com o contribuinte os seguintes
documentos e esclarecimentos: foram relacionados os dirigentes e contadores; afirmou-se
não haver processos de consulta; apresentaram-se Estatutos Sociais de 2023 da VIGOR e o
Contrato Social respectivas alterações da LALA BR (sendo que esta última anexou o
protocolo e justificação de incorporação e laudo); cópias da parte A do LALUR indicando as
exclusões; ata da assembleia geral da VIGOR aprovando a incorporação da LALA BR, com o
protocolo de justificação e incorporação;
 histórico do processo de aquisição e incorporação, acrescido dos organogramas; laudos de
avaliação do Patrimônio Líquido; Laudo de Retificação e Ratificação da Apuração dos Ativos
Adquiridos e Passivos Assumidos, referente à aquisição de 2017; comprovantes de
pagamento de ágio aos antigos acionistas FB Participações S/A, JBS S/A e Arla Foods, assim
como dos recebimentos de recursos pela LALA BR; e Livros Razão de 2018 e 2019 da LALA
BR.
 Em 26/10/2017, recebemos complementação da resposta, com a entrega do Razão de
2017 da LALA BR.
 Percebendo a necessidade de mais esclarecimentos e reforçar a entrega de outros, lavrou-
se, em 10/10/2023, o Termo de Intimação Fiscal no 002, no qual requeríamos: a entrega do
Razão de 2017 da LALA BR; justificativas a respeito do início da exclusão do goodwill
percebido na aquisição da VIGOR, informando também por que motivo suas parcelas
mensais não eram fixas; e ainda comprovantes de entrega do Laudo de Apuração dos
Ativos Adquiridos e Passivos Assumidos, e de seu respectivo Laudo de Retificação, à RFB.
 Em resposta de 24/10/2023, o contribuinte apresentou o livro Razão de 2017 da LALA BR e
comprovantes de entrega dos Laudos de Avaliação à RFB. Quanto ao montante excluído do
Lucro Real na ECF do ano de 2019, sob o código 100.35, confirmou que se refere
totalmente ao ágio gerado na aquisição da VIGOR pelo grupo Lala. Disse ainda que as
variações mensais nas exclusões deveram-se a retificações no laudo técnico e em função
de pagamentos / devoluções após o fechamento. Quanto à exclusão destes valores já no
ano-calendário 2019, respondeu laconicamente que as condições previstas na Lei
12.973/14 para dedução haviam sido satisfeitas.
 Já aos 27/12/2023, comunicamos o contribuinte acerca do prosseguimento da presente
ação fiscal, mediante Termo de Ciência de Continuação de Procedimento Fiscal No 001.
 O mesmo procedimento repetiu-se em 20/02/2024, por intermédio do Termo de Ciência
de Continuação de Procedimento Fiscal No 002.
 Finalmente, aos 28 de fevereiro deste ano, foi o contribuinte cientificado em seu DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico – do Termo de Intimação Fiscal no 003, no qual
solicitávamos os Contratos de Compra e Venda de Ações das ações da Vigor, além de
possíveis atas de reunião de sócios da LALA BR.
 Em 05/03/2024, o sujeito passivo, afinal, entregou os documentos requeridos.
Fl. 12913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
6
8.
No item seguinte, a Autoridade Fiscal trata - 2 – DA ORIGEM E DEDUÇÃO FISCAL DE ÁGIO – e
no subitem - 2.1 – DA DEDUTIBILIDADE FISCAL — NORMAS E ELEMENTOS ESSENCIAIS - faz uma
recapitulação profunda de toda a legislação que regulou tributariamente o tema dedutibilidade do
ágio no Brasil. Assim, apresentou os seguintes dispositivos legais: O Decreto-Lei no 1.598, de
26/12/77; a Lei no 9.532, de 10/12/97; a Lei 12.973, de 13/05/2014.
9.
Considerando que o ano-calendário auditado foi 2019, a lei em vigor seria a Lei 12.973/2014.
10.
Também apresentou os dispositivos inerentes ao tema relativos: à Lei da Sociedades por
Ações no 6.404/76 e suas alterações Leis nos 11.638/07 e 11.941/09; e, os DLs no 1.598/77 e no
1.730/79; os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil nos CPC 04 e CPC 15; e as
Instruções CVM nos 247/96, 285/98, 319/99, 349/2001 e o Parecer de Orientação CVM no
37/2011.
11.
Destacou a Autoridade Fiscal que:
Sob a redação original da Lei 9.532/97 (artigos 7° e 8°), nascia, assim, uma forma de
amortização antecipada do ágio cuja contrapartida (despesa) passara a ser aceita na
apuração do resultado tributável como dedução do lucro real, desde que caracterizadas
determinadas condições, dentre as quais:
 Ocorrência de evento de absorção de patrimônio de uma empresa por outra —
via incorporação, fusão ou cisão —, na qual já existisse, anteriormente,
investimento feito com ágio suportado;
 Registro do referido ágio, pela investidora, em contrapartida à conta do bem ou
direito que lhe dera causa;
 Amortização em resultados tributáveis apurados posteriormente a evento de
incorporação, fusão ou cisão, à razão máxima de 1/60 por mês;
 Custo de aquisição, incluído o ágio, efetivamente suportado — pago — pela
empresa investidora e/ou adquirente; e,
 Demonstração da fundamentação econômica desse ágio, baseada em expectativa
de rentabilidade futura.
12.
Também destacou a Autoridade Fiscal que:
Todavia, a Lei no 9.532/97 trouxe a possibilidade das disposições contidas em seu artigo 7o
de alcançarem inclusive situações em que a empresa incorporada fosse a própria
detentora da participação societária — operação que passaria a ser denominada
incorporação reversa ou às avessas. Tal modalidade pode soar, de pronto, anômala
perante a lógica dos negócios empresariais, vez que a sociedade sai da condição de
investida para absorver a própria investidora ou da condição de entidade controlada para
incorporar aquela empresa que até então lhe controlava
13.
Nesta passagem disserta a Autoridade Fiscal que:
Sob o ângulo da intenção do legislador, pode, no entanto, ser vista como instrumento de
ajustamento do ágio fiscal em situações específicas decorrentes de reorganizações
societárias em que o exercício da atividade principal de uma das partes envolvidas no
processo de aquisição demandaria autorizações ou outorgas específicas de órgãos
estatais, como em determinadas aquisições de participações societárias no meio
financeiro envolvendo empresas residentes, nas quais, independente de quem seja
Fl. 12914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
7
investida e investidora, somente a que estiver autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil poderá prosseguir operando prontamente no segmento. Portanto, sendo esta a
sociedade investida, outra consequência societária mais previsível não haveria senão o de
incorporar a empresa propriamente investidora.
Tem-se, assim, um exemplo ao qual se pode atribuir a inclusão de tal dispositivo no texto
da referida lei, não obstante sua anômala aparência. Sem que se possa, por outro lado,
valer-se do mesmo para justificar eventuais ágios forçados ou artificiosos, surgidos nas
mais variadas e abusivas combinações de negócios, propondo-se essencialmente à
constituição de ágios tributários ajustados e consequente obtenção de economia fiscal
irregular e abusiva.
Nesse contexto, cabe ressaltar que os requisitos necessários ao aproveitamento fiscal de
ágio decorrente de investimentos de uma sociedade empresária — residente — em outra,
conforme já reportado, foram concebidos num cenário composto por intenções legítimas,
tendentes a estimular a participação de empresas privadas no capital de empresas
estatais, igualmente operativas — especialmente aquelas que exploravam serviços
públicos sob regime de concessão pública.
Entretanto, a reboque da boa-fé do legislador tributário e do aparente recrudescimento
dos limites e condições impostas para dedutibilidade fiscal do ágio, passaram a ocorrer no
País uma avalanche de negócios combinados, promovidos indiscriminadamente após a
edição da referida Lei, cujas circunstâncias e formas em que se estabeleceram, em grande
parte sem qualquer fundamento negocial ou econômico, têm revelado, quando
submetidas a uma análise fiscal mais aprofundada, diversos abusos na configuração deste
instituto.
Guiados pelo fundamento econômico de rentabilidade futura e voltado à obtenção de
economia fiscal forçada, negócios de tal natureza se apresentam, em geral, sob um
mesmo invólucro, qual seja: inserção, entre a operação negocial e seus agentes efetivos,
de entidades meramente interpostas, sem relação objetiva com o negócio de fato
estabelecido, muitas vezes acompanhadas de atos societários sequenciais, meramente
formais e carecendo, em regra, de motivação econômica ou propósito negocial legítimo.
Sob manto de aparente legalidade, ocorrem frequentes arranjos societários artificiosos,
com a utilização de empresas despidas de propósito econômico. Tratam-se de negócios
combinados, caracterizados pela gestação entre sociedades sob mesmo controle ou
vontade comum, objetivando, única e exclusivamente, a obtenção de vantagens
tributárias.
Contudo, a validade da dedutibilidade fiscal do ágio na apuração do lucro tributável das
empresas continua dependendo tanto da confirmação das condições jurídicas e dos
elementos formais previstos nas normas tributárias quanto dos aspectos intrínsecos ou
subjacentes que levam ao conhecimento da realidade fática motivadora da operação, bem
como das características essenciais e legítimas que devem credenciá-lo a ser fiscalmente
dedutível, de forma a não restarem dúvidas quanto à lisura e efetivação da finalidade
negocial dos eventos societários a ele vinculados, incluindo-se a existência, de fato, das
entidades jurídicas envolvidas e da relação objetiva e pertinente destas com a operação,
bem como do respectivo lapso temporal entre a constituição das mesmas e os eventos
deflagradores do instituto, em extensão suficiente a empregar razoabilidade aos negócios
formalizados.
Fl. 12915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
8
Sob tal contexto, confirmar a congruência entre forma jurídica e exercício fático da
empresa constituída torna-se ainda mais imperativo quando se depara com a figura de
ágio em investimentos envolvendo operações societárias invertidas ou reversas, tal como
definidas. Dessa forma, na busca da efetiva incidência tributária, constatando-se que a
operação se assenta em atos meramente formais, sem associação à genuína motivação
econômica ou finalidade negocial, serão afastados eventuais efeitos fiscais.
Nesta hipótese incluem-se, conforme exposição anterior, eventos e atos pro forma,
estabelecidos sequencialmente sob mera configuração jurídica, nos quais comumente
atuam pessoas jurídicas interpostas sob interesse exclusivamente tributário de entes
empresariais outros, que delas se servem. Atos formais estes, que, ao serem investigados
e confrontados, não raro se mostram desnecessários ao alcance daquilo que seria o objeto
negocial efetivamente desejado pelas partes, servindo tão somente ao interesse de se
obter economia fiscal irregular.
Num processo de alinhamento e convergência a padrões internacionais de contabilidade,
tivemos as edições das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, pelas quais foram introduzidas
importantes alterações em nosso sistema de contabilidade societária. Notadamente no
que tange à forma de registro e avaliação de investimentos das sociedades — que
passaram a ser guiadas pela ótica do valor justo dos ativos e passivos avaliados, facilitando
as respectivas análises dos seus balanços, tanto para potenciais investidores quanto para
aqueles que as gerenciam ou por elas respondem.
Dentre as disposições de tal alinhamento está a confirmação conceitual daquilo que a
nossa contabilidade societária já vinha aplicando às repercussões do ágio em
investimentos — ora ratificadas pela introdução do princípio de valor justo para ativos e
passivos da entidade contábil. Tal disposição veio afastar de vez a associação simplória de
tal instituto ao chamado valor contábil do investimento (ou valor de livro), vinculando-o
definitivamente ao valor de mercado dos ativos investidos e/ou incorporados.
Assim, ágios contabilizados por empresas que eventualmente os carregavam em seus
patrimônios, até 31/12/2008, bem como os novos, desde que elegíveis, deixaram de ser
amortizados na escrita societária de forma automática e linear, ficando sua valoração
dependente de teste periódico de avaliação de recuperabilidade — impairment. Dessa
forma, tornara-se imperioso verificar, de tempos em tempos, se o ativo ainda possuiria o
mesmo valor implícito — podendo inclusive resultar numa baixa contábil com efeitos no
demonstrativo de resultado da Companhia, porém, sem efeitos tributários, se constatada
uma redução em seu valor de mercado, ou na mais valia esperada.
Ademais, pelo contido nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil nos
CPC04 e CPC15, a amortização linear de ágio motivado por rentabilidade futura tornara-se
figura expressamente abolida da escrita societária, na esteira das vedações às
amortizações contábeis envolvendo ativos de vida útil indeterminada.
Destaque-se o fato de que entendimentos mais restritivos e conservadores quanto ao
conceito e repercussões contábeis do ágio em investimentos, guiados, em especial, pelo
princípio da essência dos atos sobre a forma, vinham sendo adotados anteriormente pelas
áreas técnicas da CVM, como se pode abstrair do conjunto de regras a envolver empresas
de capital aberto, nos termos das Instruções CVM nos 285/98, 319/99, 349/2001 e do
Parecer de Orientação CVM no 37/2011.
Fl. 12916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
9
Através dos referidos instrumentos normativos, a CVM introduzira, pois, novo conceito
para o ágio em investimentos ao definir, resumidamente, tal figura como sendo a
diferença (goodwill) entre o custo do investimento e o valor atual do ativo investido. Frise-
se que o início dessa convergência às normas internacionais, no tocante a ágio ou deságio
na aquisição de investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
ocorrera com a edição da Instrução CVM no 285, de 31/07/1998, a qual, ao alterar a
Instrução CVM no 247/1996, sentenciara que o ágio por rentabilidade futura representa
somente aquela parcela que ultrapassa o valor de mercado (valor justo) do bem ou parte
investida.
Observa-se, pois, segundo os regramentos que conduzem os procedimentos da
escrituração societária, nos quais se inclui o tratamento de ágio em investimentos, uma
tendência em se considerar cada vez mais a essência dos atos sobre a forma na aplicação
das regras contábeis às situações concretas — embora não seja este um fundamento
contábil novo, vez que se encontra preconizado dentre os princípios emanados do
Conselho Federal de Contabilidade desde o final de 1993, quando da edição da Resolução
CFC 750, que assim a abordara em seu § 2o do artigo 1o.
(grifamos)
14.
Nesta passagem a Autoridade Fiscal transcreve o item 2o, do Art. 1o da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade que assim enuncia:
RESOLUÇÃO CFC No 750, DE 23/12/1993
Artigo 1o - Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (P.F.C) os
enunciados por esta Resolução.
1o - A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC).
2o - Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade a situações concretas, a
essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
15.
Também recapitula o artigo 112 - Título I – Do Negócio Jurídico, da Lei no 10.406, DE
10/01/2002 (Código Civil Brasileiro).
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas
do que ao sentido literal da linguagem.
16.
Com essa linha de argumentação, pautada nos dispositivos anteriormente citados, concluiu
a Autoridade Fiscal que a vontade real é o elemento que determina os efeitos jurídicos dos atos e
negócios formais. Assim, entende-se que, conhecida a verdadeira vontade — intenção — e
identificado eventual conflito entre esta e a vontade declarada — manifesta — a envolver ato ou
negócio jurídico formalizado por determinada pessoa física ou jurídica, há de prevalecer a primeira
— intenção ou vontade real.
17.
Assim, arremata a Autoridade Fiscal declarando que, “a mera elaboração de instrumentos
societários com o simples fim de dissimular o real investidor afronta, de maneira irrefutável, o
Princípio da Essência sobre a forma, o qual propõe valorizar a essência de cada operação ao invés
do que está formalizado em contratos e/ou documentos fiscais.”
18.
E complementa:
Fl. 12917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
10
No tocante ao aproveitamento fiscal do ágio em investimentos, a edição da Lei 12.973, de
13/05/2014, veio solidificar o alinhamento entre os conceitos tributário e contábil para o
instituto do ágio, implicando na adoção de nova sistemática para efetivação do seu
aproveitamento fiscal. Assim, a referida Lei sacramentou o fim da amortização contábil do
ágio vedando de vez a respectiva despesa de amortização. Com isso, a dedução fiscal do
ágio passou a se efetivar mediante exclusão efetuada diretamente na apuração do lucro
real:
(...)
19.
Explicou a Autoridade Fiscal que com a edição da Lei 12.973, de 12/05/2014, foi necessário
alterar alguns dos regramentos que disciplinam o conceito e a dedutibilidade do ágio,
notadamente as disposições contidas nos arts. 20, 21, 22, 23 e 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
20.
Destaca a Autoridade Fiscal que: “Nesse contexto de inovação legislativa a análise fiscal
quanto à essencialidade dos atos à luz das normas tributárias e do contexto ora exposto, a
validade da dedutibilidade fiscal de ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura a ser
aproveitado por empresas residentes em resultados tributáveis apurados após evento de
incorporação devem obrigatoriamente submeter-se às condições a seguir elencadas:”
1) Existência de laudo — ou documento equivalente —, tempestivamente elaborado e
registrado como demonstração do ágio suportado pela empresa investidora, de autoria
técnica e isenta e conteúdo suficiente a motivar o pagamento de valor adicional pelo
investimento adquirido, em relação ao valor representado na contabilidade da empresa
investida;
2) Existência de efetivo pagamento pelo investimento adquirido, no qual esteja
contemplado o custo total da aquisição, incluída a parcela de ágio, cujo ônus financeiro
tenha recaído, de fato, sobre o adquirente que contabilizara e formalizara o investimento;
3) Existência de documento contendo os elementos justificadores do ato/evento
societário de incorporação, a partir do qual se deflagrara a amortização do ágio;
4) Existência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e a data do evento
societário deflagrador da sua amortização — incorporação — suficiente a empregar
razoabilidade aos eventos societários formalizados frente a realidade negocial;
5) Existência de independência negocial entre as pessoas jurídicas envolvidas na
formalização do ágio, com autonomia administrativa das partes e respectiva substância
econômica a materializar suas constituições formais e objetos societários;
6) Ocorrência de confusão patrimonial entre investidora original e investida, ocasião na
qual o investimento adquirido com ágio se extingue;
7) As empresas envolvidas devem ser caracterizadas como pessoas jurídicas, conforme
definidas no Regulamento do Imposto de Renda.
21.
De pronto explicou a Autoridade Fiscal que:
Ressalte-se, uma vez mais, que tais premissas não configuram novas exigências ou
requisitos adicionais à dedução fiscal do ágio, visto que as mesmas já se encontravam
insculpidas no normativo tributário vigente, sendo inclusive reiteradamente replicadas em
acórdãos emitidos pelas instâncias julgadoras do contencioso administrativo fiscal —
Delegacias Regionais de Julgamento (DRJ) e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 12918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
11
(CARF) —, conforme demonstrado mais adiante. Diante de tal contexto, as premissas
básicas para amortização de ágio são as seguintes:
22.
Assim, na sequência, a Autoridade Fiscal passa a explicar as supracitadas premissas. Em
síntese, vejamos:
i) Efetivo pagamento do custo da aquisição, inclusive o ágio
 Premissa essencial no reconhecimento de ágio, segundo decisões do CARF, contida no
item 2 anterior. Admitir que o ônus financeiro suportado pelo efetivo pagamento de
determinada aquisição de ativos envolvendo ágio pudesse recair sobre pessoa jurídica
distinta da que se apresenta formalmente ao fisco contabilizando-o como valor adicional,
legitimaria qualquer tipo de arranjo negocial, afrontando a essência normativa desse
instituto;
ii) Realização das operações originais entre partes não ligadas
 Premissa contida no item 5 anterior, e expressamente mencionada no caput art. 22 da
Lei no 12.973/14. Operações realizadas entre partes não ligadas pressupõem
independência negocial, com existência autônoma das pessoas jurídicas envolvidas na
negociação originária de ágio. Encontram-se também neste quesito os itens 3 e 4
anteriores, uma vez que a realização de operações originais importa em: (a) pessoas
jurídicas residentes, com autonomia administrativa e independência negocial (novamente,
o item 5); (b) existência, comprovada por documentos, dos elementos justificadores da
incorporação (ou fusão ou cisão), deflagrando-se a dedutibilidade de determinado ágio
em investimentos (item 3 anterior); e (c) lapso temporal (item 4 anterior) entre a origem
do ágio em investimento e a data da incorporação deflagradora de sua dedutibilidade
suficiente a empregar razoabilidade e substância negocial aos atos e eventos societários
formalizados;
iii) Demonstração da lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como da expectativa
de rentabilidade futura
 Tal premissa, replicada em decisões do CARF, e explicitada no art. 22, § 1o, I e § 2o da Lei
no 12.973/14, encontra-se abarcada no item 1 anterior. Tal demonstração deve se basear
em fundamentos legítimos que levam determinada empresa a investir em ativos de outra
pagando valor superior ao contabilizado na adquirida, exigindo-se comprovação
documental — laudo ou documento equivalente — idônea, tecnicamente apropriada,
tempestiva e isenta, onde se demonstre, de fato, elementos e projeções suficientes a
motivar tal decisão.
iv) Ocorrência de confusão patrimonial entre investidora e investida, acarretando o
cancelamento do investimento adquirido com ágio
 Sobreleva-se da Lei no 12.973/14 que o verbo adquirir implica sacrifício patrimonial da
incorporada ou da incorporadora. Por conseguinte, não se pode admitir despesa com
amortização de ágio, na redução do lucro tributável pelo IRPJ, se esse mesmo ágio for
obtido, pela incorporadora ou pela incorporada, mediante transferência, para aumento ou
integralização de capital, de investimento adquirido por terceiro com mais valia. Vale
dizer, de outra forma, que a influência no resultado tributável pelo IRPJ só tem amparo
legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida.
v) As empresas envolvidas devem ser contribuintes do imposto, conforme definidas no
Regulamento do Imposto de Renda
Fl. 12919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
12
 Dos arts. 158 e 159 do RIR/18 consideram-se pessoas jurídicas, contribuintes do imposto
de renda: as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no país, sejam quais forem
os seus fins, nacionalidade ou participantes em seu capital; as filiais, sucursais, agências ou
representações no País das pessoas jurídicas com sede no exterior; e os comitentes
domiciliados no exterior, quanto aos resultados das operações realizadas por seus
mandatários ou comissários no país. Apenas sujeitos passivos estão sujeitos aos ônus e
aos bônus previstos em Lei tributária.
 Assim, o benefício fiscal da dedutibilidade do ágio somente é aplicável quando o evento
de incorporação ocorrer entre duas empresas, efetivamente operacionais, que estejam
domiciliadas no Brasil. Permitir o benefício fiscal da amortização do ágio em operações de
incorporação, envolvendo pelo menos um não residente, está completamente fora do
escopo da norma. Essa é a essência da norma. Irrelevante se as operações ocorreram
formalmente entre empresas domiciliadas no País através da criação efêmera de empresa
veículo, especialmente quando a mesma é extinta em evento encadeado e subsequente
de incorporação. Cabe aqui ressaltar que o artigo 111 do CTN – Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172/66 – estabelece que a legislação tributária que disponha sobre
benefício fiscal deve ser interpretada literalmente; vale dizer, as sociedades não
residentes não têm amparo para gozar do benefício fiscal da amortização do ágio.
 Logo, não estando contemplados quaisquer destes cinco itens em eventual ágio
formalizado pelo sujeito passivo, quer seja moldado sob atos puramente formais e/ou
sequenciais, valendo-se de artifícios tais como a interposição meramente formal de
empresas na operação negocial sem que tenham efetivamente suportado o ônus
financeiro decorrente da operação e/ou revelem-se desprovidos de finalidade ou
substância negocial e/ou desnecessários à efetivação do que de fato almejam as partes
envolvidas na operação originária do ágio suscitado, serão glosados seus efeitos fiscais
sobre a base tributável do sujeito passivo que deles se aproveitem, mediante lançamento
de ofício por parte da autoridade fiscal.
 Nessa linha, em acórdãos publicados pelo CARF, extrai-se que o simples registro contábil
ou formalização de atos societários não implicam em direito automático à dedução fiscal
do ágio, devendo, portanto, haver sempre uma causa legítima que lhe motive, dentro de
uma realidade a ser conhecida e interpretada. Nesta e em outras decisões, frente à análise
de situações concretas, evidencia-se cada vez mais que a essência dos atos deve
prevalecer sobre a forma dos mesmos, princípio há muito incorporado às normas que
regem a contabilidade societária.
 Portanto, de fato não há como admitir, na apuração da base tributável de pessoas
jurídicas optantes pelo lucro real, deduções ou exclusões atribuídas a ágio aproveitado de
forma artificiosa entre pessoas jurídicas, direta ou indiretamente ligadas, ou mesmo entre
partes não ligadas se revelado que a pessoa jurídica que dele se aproveita o fizera sob
circunstâncias e formas que ignoram a essência do instituto ou exorbitam os limites
normativos vigentes.
 Por fim, cabe mencionar que, quanto à possibilidade de exclusão do ágio da Base de
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Lei no 12.973/14 veio
expressamente admiti-la, conforme art. 50.
23.
À continuação, a Autoridade Fiscal trata no item - 2.2 – DA ORIGEM DO ÁGIO NA VIGOR –
quando argumenta que “Na resposta oferecida em 18/09/2023, ao Termo de Intimação Fiscal no
Fl. 12920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
13
001, o contribuinte esclareceu o seguinte:”
“No ano-calendário de 2017, visando expandir sua atuação e ingressar no
mercado industrial lácteo brasileiro, o grupo Lala firmou acordo com os
então controladores da Vigor, para adquirir a totalidade de suas ações. Até
então a Vigor era detida pela FB Participações. S.A., pela JBS S.A. e pela
Arla Foods, partes independentes e não-relacionadas. Em outubro de 2017,
a Lala Brasil Holding Ltda. (LALA BRASIL) adquiriu junto a esses vendedores
as ações da Vigor. A Vigor, por sua vez, detinha a totalidade das quotas de
empresa Dan Vigor e 50% de participação no capital Social da Itambé
Alimentos S.A. No entanto, a participação na Itambé acabou sendo
posteriormente alienada, de modo que, nessa transação, a Lala Brasil
adquiriu a totalidade da Vigor / Dan Vigor. O preço do negócio,
inicialmente estabelecido em R$ 5,7 bilhões, passou a ser, após ajustes, de
R$ 4,2 bilhões Como se tratava de uma participação societária relevante
adquirida junto a partes independentes e não-relacionadas, avaliada
obrigatoriamente pelo método de equivalência patrimonial, a Lala Brasil
segregou seu custo de aquisição na Vigor em subcontas de patrimônio
líquido dessa sociedade, mais valia de ativos e goodwill. Esses valores
foram também fundamentados em um laudo preparado pela Setape
Assessoria Econômica Ltda. com base no critério de alocação do preço de
compra (Purchase Price Allocation -PPA). Tal documento foi registrado
perante a Receita Federal do Brasil, em atendimento à Lei 12.973/14 e à IN
1.700/17.
Com a incorporação da Lala Brasil pela Vigor, em 01/07/2019, os valores
registrados a título de mais-valia de ativos e de goodwill passaram a se
sujeitar ao tratamento fiscal previsto no art. 22 da Lei 12.973/14. ”.
24.
A seguir desenvolve a seguinte linha de argumentação:
 Vejamos então a seguir, mais detalhadamente, como se deu tal processo de aquisição e
aproveitamento do ágio por rentabilidade futura.
 Inicialmente, conforme item 7 da anteriormente mencionada resposta, a fiscalizada possuía o
seguinte quadro societário, imediatamente antes da aquisição: a FB Participações S/A, CNPJ:
11.309.502/0001-15, possuía 72,57% das ações; a JBS S/A, CNPJ: 02.916.265/0001, 19,43%; a
Arla Foods amba, CNPJ: 05.706.594/0001-74, 8%; e outros acionistas não especificados, 0,011%.
 Observe-se que a VIGOR, por sua vez, detinha 100% do capital da Dan Vigor e 50% da Itambé.
 Já a LALA BR, foi constituída inicialmente sob a denominação social L.E.J.S.P.E. Empreendimentos
e Participações Ltda, conforme visto no item 1.2 deste Termo, possuindo os seguintes sócios:
Fl. 12921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
14

 Em 03 de agosto de 2017, a FB Participações S/A, a JBS S/A e o Grupo Lala, S.A.B. DE C.V celebram o Contrato
de Compra e Venda de Ações, com os intervenientes anuentes Vigor Alimentos S.A., J&F Investimentos S.A.,
Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Alessandra Luciana Meirelles Garcia Batista. Ali
define-se que o comprador é o GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V,. enquanto os vendedores são a FB
PARTICIPAÇÕES S/A. e JBS S/A. A L.E.J.S.P.E ainda era uma firma de prateleira, sem recursos financeiros para
tal aquisição, não sendo de forma alguma ligada direta ou indiretamente ao grupo LALA.
 Inicialmente, este contrato estabelecia apenas a venda de 91,99% do capital acionário da VIGOR, de
propriedade dos vendedores.
 Em suas cláusulas 9, 9.1, 9.2. 9.6 e 9.7 este contrato inequivocamente deixava claro que o grupo mexicano
era o real adquirente do controle acionário da VIGOR, ao estabelecer as garantias do comprador:
“9 Declarações e Garantias do Comprador O Comprador neste ato declara e garante às
Vendedoras e à Companhia que as seguintes declarações e garantias são verdadeiras,
precisas e completas na presente data e serão verdadeiras, precisas e completas na Data
do Fechamento. 9.1 Constituição. O Comprador é uma empresa devidamente constituída
e com existência válida segundo as Leis do México.
9.2 Poderes, Capacidade e Autoridade. O Comprador possui plenos poderes, capacidade e
autoridade e, conforme for o caso e com exceção da assembleia de acionistas do
Comprador prevista na Cláusula 3.3.3, tomou todas as providências de natureza societária
e outras necessárias para celebrar os Documento da Operação, cumprir suas obrigações
previstas neste e naqueles e para consumar a Operação. (...)
9.6 Solvência. O Comprador é solvente segundo a Legislação aplicável e capaz de pagar
suas dívidas na medida em que se tornem devidas. Não existem Demandas ou
procedimentos com relação a quaisquer compromissos ou acordos com credores ou
outros procedimentos de insolvência contra o Comprador e não ocorreu qualquer evento
que, nos termos da Legislação aplicável, justificaria tais procedimentos.
9.7 Capacidade Financeira. O Comprador disporá de recursos suficientes para pagar o
Preço de Compra e quaisquer outros valores no âmbito deste Contrato, e não tem
qualquer motivo para crer que não será capaz de dispor de tais recursos para pagar tais
valores quando devidos. Quaisquer desses recursos terão sido legalmente originados e
obtidos, inclusive no tocante à Legislação de Combate à Corrupção.
 A Cláusula 17.12 também corrobora o fato de que o grupo mexicano é o real adquirente, ao indicar
os endereços para recebimento de notificações: “(iii) Se para o Comprador: Complejo Samara, Torre
A — Piso 14 Avenida Santa Fe 94, Colonia Zedec Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210,
Ciudad de México, México Attn: General Counsel e-mail: mauricio.garate@grupolala.com”.
 Já em 16/08/2017, conforme 1a alteração contratual, a razão social da L.E.J.S.P.E.
Empreendimentos e Participações Ltda é alterado para Lala Brasil Holding Ltda, e retiram-se os
sócios Cléber e Sueli, sendo admitidos como sócios os seguintes integrantes do grupo mexicano:
Lala Centroamerica, S.A. de C.V., e Lala Administración y Control, S.A. de C.V. O capital social
totalizava ainda R$ 500,00, possuindo a primeira empresa 499 quotas e a última, 1 quota.
Fl. 12922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
15
 Em 26/10/2017, o contrato de compra e venda entre FB Participações S.A. e JBS S.A. e Lala Brasil
Holding Ltda é aditado, adicionando a LALA BR como compradora responsável pelo pagamento;
todavia, o grupo mexicano LALA ainda era considerado como comprador, estando ainda
solidariamente responsável, juntamente com a LALA BR, pelo cumprimento do acordo. Nesta
mesma data, é firmado o Contrato de Compra e Venda de Ações entre Arla Foods amba e Lala
Brasil Holding Ltda8., com os intervenientes anuentes Vigor Alimentos S.A. e Grupo Lala, S.A.B. de
C.V, onde se estabelecia que a empresa dinamarquesa, exercendo seus direitos de tag along,
venderia todas as suas ações na VIGOR (cerca de 8% do capital social), para a LALA BR.
Entretanto, é o grupo mexicano, pela cláusula 7 (que tem o mesmo teor que a cláusula 9 do
contrato com a JBS e a FB) que é considerado como comprador e responsável pelo cumprimento
do contrato.
 Nesta mesma data, 26/10/2017, de acordo com a 2a alteração contratual, a LALA BR decide
aumentar seu capital social de R$ 500,00 para R$ 4.315.928.814,53, integralizado o acréscimo por
meio dos contratos de câmbio identificados pelos seguintes números: 159763059, 159665600,
161505067, 161506496, 161424380, 161432944, 159949066, 159774079, 159755003, 161442049,
161442052, 159763060, 159665607, 161505065, 161431341, 161505066, 161424382, 159948987,
159772132, 159754999, 161442086 e 161442103. O percentual de participação societária de cada
empresa mexicana na LALA BR ainda segue a proporção de 99,8% (R$ 4.307.296.456,79) para a
Lala Centroamerica, e 0,2% para a Lala Administración y Control (R$ 8.631.857,63).
 Na mesma data, ocorre a aquisição da VIGOR pelo grupo Lala, ficando assim o controle acionário
do grupo no Brasil:

 Os comprovantes dos pagamentos aos antigos acionistas foram anexados à resposta ao item 11 do
Termo de Intimação Fiscal no 001, apresentada em 18/09/202310.
 Já aos 04/12/2017, a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais – CCPR exerceu
seu direito de compra da participação da VIGOR na Itambé, em virtude da mencionada alteração na
composição acionária da Vigor Alimentos S/A, desembolsando aproximadamente R$
560.792.000,00 à época.
 Em 31/12/2017, a LALA BR, conforme Livro Razão do Sped Contábil, lançou, na conta 12211008 -
AGIO S/COMPRA VIGOR, o valor de R$ 2.832.296.185,69, que corresponde simplesmente à
diferença entre o valor de compra e o valor de patrimônio líquido representado por 99,99% das
ações, sem destacar ainda, em subcontas distintas, o valor da mais-valia e o do goodwill.
 Em 19 de outubro de 2018 a LALA BR entregou à Receita Federal do Brasil, por meio de arquivo
digital, o Laudo de Apuração dos Ativos Adquiridos e Passivos Assumidos, elaborado pela Setape
Assessoria Econômica Ltda e datado do dia anterior, referente à aquisição de 99.99889% do capital
da Vigor. Após essa data, ter-se-ia constatado que houve erros no cálculo do valor justo, havendo
Fl. 12923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
16
assim a necessidade de se elaborar o Laudo de Retificação e Ratificação, datado de 29/11/2018, e
apresentado à RFB no dia seguinte.
 Neste laudo, apurava-se que o valor líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos totalizavam (em valores arredondados), no caso da Dan Vigor, R$ 73.889.000,00, e, no
caso da Vigor Alimentos S/A, R$ 2.125.012.000,00. O valor de Patrimônio Líquido consolidado das
duas empresas, por sua vez, baseado nos balanços patrimoniais de 31/12/2017, foi estipulado em
R$ 1.565.541.000,00.
 Dessa forma, conforme planilha de lançamentos do livro Razão de 2018 da LALA BR, apresentada
em 18/09/2023, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 001, esta empresa realizou os
lançamentos devidos entre as contas 16101000321 - INVESTOS VIGOR - AGIO (GOODWILL), e as
contas de mais-valia números 16101000322, 16101000324, 16101000325 e 16101000326. Assim,
ao final desse ano-calendário, a conta de goodwill apresentava um saldo de R$
2.118.586.669,8815, e as contas de mais-valia, um saldo total de R$ 704.977.854,46, de acordo
com a respectiva ECF.
 Finalmente, em 01/07/2019, ocorre a incorporação reversa da LALA BR pela VIGOR, conforme Ata
da Assembleia Geral Extraordinária desta última empresa, e 7a alteração contratual da LALA BR,
ambas realizadas na mesma data. O Protocolo e Justificação de Incorporação da Lala Brasil
Holding Ltda pela Vigor Alimentos S/A, firmado entre as duas partes e anexado aos dois
documentos societários, estatuía que a incorporação objetivava “maior conveniência aos interesses
sociais das referidas companhias e de seus respectivos acionistas, vez que a unificação dos ativos
sociais possibilitará a redução de custos administrativos e financeiros e a racionalização de trabalho
e metas de organização, propiciando, assim, uma maior geração de lucro e fortalecimento às suas
atividades sociais”.
 Mais adiante, esclarecia: “(v) Caso aprovada, a INCORPORAÇÃO resultará em um aumento do
capital social da INCORPORADORA, a ser determinado pelos acionistas na assembleia geral que
deliberar sobre a INCORPORAÇÃO, mediante emissão de novas ações ordinárias. nominativas e
sem valor nominal, que serão subscritas pelas atuais sócias da INCORPORADA, LALA
CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. e LALA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V,
proporcionalmente à participação detida por cada uma delas antes da incorporação. O referido
aumento de capital será integralizado por meio da absorção do acervo patrimonial líquido da
INCORPORADA, conforme evidenciado no LAUDO DE AVALIAÇÃO, descontado o valor
correspondente ao investimento detido pela INCORPORADA na INCORPORADORA.
 Como consequência da INCORPORAÇÃO as quotas representativas do capital social da
INCORPORADA serão extintas e canceladas”.
 O Laudo de Avaliação da LALA BR, também anexo às já referidas AGE e Alteração Contratual,
indicava um valor de ágio, constante do Ativo Não Circulante dessa empresa, de R$
2.118.586.669,88.
 Assim, a LALA BR transferiu a totalidade dos ativos para a VIGOR e a participação acionária que
detinha foi transferida às entidades Lala Centroamerica, S.A. de C.V. (99,80%) e Lala
Administración y Control, S.A. de C.V. (0,20%), ambas sediadas no México.
 Dessa forma, o desenho do grupo societário podia ser então representado da seguinte forma:
Fl. 12924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
17

 Como se vê, o valor do ágio por rentabilidade futura obtido na aquisição da VIGOR foi transferido
integralmente para esta mesma empresa.
 Nas Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2019, na Nota 15, é possível verificar que o
valor do ágio outrora constante na LALA BR consta agora, no mesmo valor, como integrante do
intangível da VIGOR. Este idêntico valor, aliás, foi informado na ECF desse ano-calendário como
débito da conta 1.02.05.01.21 – Goodwill – Intangível.
 Assim, já ao final do mês de incorporação, a VIGOR passou a excluir do Lucro Real parcelas do
ágio assim absorvido.
25.
No item seguinte - 2.3 – DA EXCLUSÃO FISCAL INDEVIDA DO ÁGIO NA VIGOR – a Autoridade
Fiscal trata nos subitens - 2.3.1 – Não observância dos requisitos essenciais – e - 2.3.2 – Não
observância dos requisitos temporais e quantitativos– assim, recapitula “que a possibilidade de
aproveitamento do ágio como parcela dedutível na apuração do lucro real condiciona-se ao
cumprimento de determinados fundamentos e requisitos, tais como:”
1) Existência de Laudo, protocolado na RFB ou registrado em cartório, como
demonstração do ágio suportado pela investidora, de autoria técnica isenta e conteúdo
suficiente a justificar o pagamento do valor adicional pelo investimento adquirido;
2) Efetivo pagamento do referido investimento, no qual esteja contemplado o custo total
da aquisição, incluída a parcela de ágio, cujo ônus financeiro tenha recaído sobre o
adquirente de fato;
3) Documento contendo elementos justificadores do evento societário de incorporação a
partir do qual se deflagra a exclusão do ágio;
4) Ocorrência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e o evento societário —
incorporação — deflagrador de sua exclusão de forma a empregar razoabilidade aos atos
e eventos formalizados diante da realidade negocial;
5) Independência negocial entre as pessoas jurídicas envolvidas, com autonomia
administrativa das partes e respectivo histórico operacional a materializar suas
constituições formais e objetos societários;
6) Ocorrência de confusão patrimonial entre investidora original e investida, ocasião na
qual o investimento adquirido com ágio se extingue;
7) As empresas envolvidas devem ser caracterizadas como pessoas jurídicas, conforme
definidas no Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 12925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
18
26.
Considerando os requisitos e fundamentos acima enumerados, em síntese, a Autoridade
Fiscal argumenta que:
 Pelo que foi relatado, os eventos de incorporação se deram sem a participação da real investidora,
inocorrendo pois confusão patrimonial entre esta e a investida, como a seguir demonstraremos.
 De acordo com a sequência de operações societárias descritas anteriormente, verificou-se que a situação
organizacional final foi idêntica àquela pretendida desde o início, na essência, pelo Grupo Lala, S.A.B. de C.V,
qual seja, a titularidade direta ou indireta da esmagadora maioria das ações da VIGOR pela empresa Lala
Centroamerica, S.A. de C.V, uma de suas subsidiárias. Ao mesmo tempo, mantinha-se o patrimônio da
empresa adquirente independente do patrimônio da empresa adquirida.
 Resta evidenciado que não houve confusão patrimonial entre a empresa compradora (Grupo Lala, S.A.B. de
C.V), real adquirente, conforme contratos de compra e venda, e o investimento adquirido (VIGOR), requisito
essencial para legitimar a amortização fiscal do ágio nascido na operação.
 Decisões negociais que tenham reflexos tributários entram no escopo da fiscalização, sobretudo quando os
atos negociais que os originaram são formalizados com o ensejo de dar aparência diversa do que na essência
ocorreu, a fim de forçosamente enquadrar-se em uma hipótese legal que não se adéqua à realidade dos atos
praticados.
 A hipótese, legalmente prevista, de confusão patrimonial entre a empresa que efetivamente adquiriu o
investimento com sobrepreço e o próprio investimento adquirido, é essencial para utilização fiscal do ágio
por expectativa de rentabilidade futura.
 O ágio por rentabilidade futura, ou goodwill, como preço adicional, surge em aquisições de participações
societárias por um montante superior ao valor justo retratado nas demonstrações financeiras das sociedades
investidas, e seu registro na contabilidade da investidora decorre do desdobramento desse custo de
aquisição conforme previsto no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
 No presente caso, como a VIGOR não amortizou em sua escrita comercial o ágio em questão (observando o
determinado pela no 12.973/14), não há que excluir quaisquer parcelas, a título de amortização contábil, na
apuração do Lucro Real.
 Nos casos de extinção de sociedade investida, por força da sua incorporação, fusão ou cisão pela investidora
que originalmente a adquiriu com pagamento de ágio, ocorre o fenômeno da confluência, em que se reúne,
em um mesmo patrimônio, tanto o ágio pago quanto o investimento que lhe deu causa. A concentração
societária, neste caso, provoca a extinção da personalidade jurídica, de modo que a investidora passa a se
confundir com seu investimento, situação conhecida como “confusão patrimonial”.
 A Lei no 9.532/97, em seus artigos 7o e 8o, introduziu regramentos específicos que passaram a disciplinar os
efeitos fiscais atinentes ao ágio antes contabilizado em sociedade investidora decorrente da aquisição de
uma participação societária, quando aquela absorve o patrimônio da investida (ou vice-versa) por força de
incorporação, fusão ou cisão, de forma a assegurar a recuperação do ágio sem, no entanto, permitir o seu
aproveitamento ilícito, nos casos de manobras societárias arquitetadas para gerar ágio de forma artificiosa.
 Estabeleceu-se, então, pela Lei no 9.532/1997, novo tratamento fiscal para o ágio na aquisição de
investimento em outras empresas, de forma a, considerando a sua fundamentação econômica, somente
permitir a apuração da perda ou ganho de capital para os casos de extinção do investimento por
incorporação, fusão ou cisão das sociedades, não no momento do evento, mas sim, uma vez registrado
contabilmente, num prazo de amortização não inferior a 60 meses.
 A permissão legal para que a empresa resultante da reorganização societária de incorporação, fusão ou cisão,
em que houver investimento de uma em outra, adquirido com ágio, possa apropriar a amortização desse ágio
como despesa dedutível, impõe a absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou cindida.
Permanecendo a existir o investimento, não se caracteriza a situação prevista na norma, que é o de
estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a “confusão patrimonial do investimento”.
 A Lei no 9.532/97 colocou, como requisito à dedutibilidade fiscal da amortização do ágio, a ocorrência da
extinção por incorporação da participação da investida pela investidora que efetivamente pagou pelo ágio
(ou vice-versa), por serem as hipóteses que provocam a aludida “confusão patrimonial”, situação em que o
Fl. 12926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
19
investimento (ou a investidora) deixa de existir, impossibilitando a sua alienação, de modo a limitar a
recuperação do ágio à dedutibilidade fiscal de sua amortização.
 Já pela leitura do art. 22 da Lei 12.973/14, que disciplina as aquisições havidas a partir de 2015, pode-se
observar que permanece a exigência da “confusão patrimonial”, inaugurada pela Lei no 9.532/97, para a
exclusão de parcelas do ágio.
 O atendimento ao requisito legal da "confusão patrimonial" representa apenas o “deslocamento” da
aplicação da regra geral da integração do ágio ao custo da aquisição para apuração do ganho de capital,
quando da alienação do investimento, para a regra subsidiária do aproveitamento fiscal dos encargos de
amortização apropriados mensalmente, dentro dos limites e prazos legais.
 Há diversos acórdãos do CARF que enfatizam a necessidade da “confusão patrimonial”, e que consideram a
amortização do ágio indevida em casos de ágio transferido.
 No caso em tela, não se verificou a requerida unificação patrimonial entre o real investidor Grupo Lala, S.A.B.
de C.V e a VIGOR. Houve, sim, uma tentativa simulada de se ajustar à letra da lei, sem que restassem
atendidos os requisitos do permissivo legal, que condiciona a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio à
extinção por incorporação, fusão ou cisão da participação da investida pela investidora que efetivamente
pagou pelo ágio (ou vice-versa).
 O direito ao aproveitamento fiscal dos encargos de amortização do ágio surge de situações fáticas a
hipóteses previstas na legislação vigente, diga-se alienação ou liquidação, do investimento adquirido com
ágio ou extinção por incorporação da participação da investida pela investidora que efetivamente pagou pelo
ágio (ou vice-versa), com a ocorrência da "confusão patrimonial", e não da mera conveniência do
contribuinte, mediante formatação de operações artificiosas.
 Não fez qualquer sentido societário ou econômico (exceto auferir vantagem tributária indevida) a
incorporação da LALA BR (que não continha nenhum ativo operacional) pela VIGOR. Ficou evidente que a
distorção da operação de utilização de empresa veículo, e subsequente incorporação, teve propósito
exclusivamente tributário, para gerar indevidamente uma exclusão na apuração da base tributável na própria
empresa adquirida com ágio.
 A amortização fiscal do ágio que passou a existir no patrimônio da VIGOR somente poderia surtir efeitos na
apuração do seu lucro real caso se verificasse a extinção do investidor Grupo Lala, S.A.B. de C.V, mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse evidenciado apenas
no patrimônio resultante desta operação.
 Na medida em que tal situação não ocorre, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral exposta no
artigo 25 Decreto-lei no 1.598/77.
 Deste modo, não é possível a amortização do ágio se o investimento subsiste no patrimônio
do(s)investidor(es) original(is). Desatendido, pois, o item 6 anteriormente mencionado no início deste
capítulo, que trata da necessidade de confusão patrimonial entre investidora e investida.
 Por fim, o benefício fiscal da dedutibilidade do ágio somente é aplicável quando o evento de incorporação
ocorrer entre empresas que sejam domiciliadas no Brasil, em consonância com o item 7 citado no início do
capítulo. Permitir o benefício fiscal da amortização do ágio em operações de incorporação, envolvendo pelo
menos um não residente, está completamente fora do escopo da norma. Essa é a essência da norma.
Irrelevante se as operações ocorreram formalmente entre empresas domiciliadas no País através da criação
efêmera de empresa veículo, especialmente quando a mesma é extinta em evento encadeado e subsequente
de incorporação. Cabe aqui ressaltar que o artigo 111 do CTN estabelece que a legislação tributária que
disponha sobre benefício fiscal deve ser interpretada literalmente, vale dizer, as sociedades não residentes
não têm amparo para gozar do benefício fiscal da amortização do ágio. O benefício fiscal não contempla a
hipótese do presente caso no qual houve aquisição de ações com ágio pelo Grupo Lala, S.A.B. de C.V, pois
trata-se de empresa domiciliada no exterior e, portanto, fora do âmbito da norma que dispõe sobre o
benefício.
 O artigo 112 do Código Civil é explícito ao prever que “nas declarações de vontade se atenderá mais à
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” Como 100 % dos recursos
disponibilizados para a compra vieram do exterior, conforme contratos de câmbio mencionados
Fl. 12927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
20
anteriormente, existe ainda o óbice legal da amortização do referido ágio, uma vez que empresa sediada no
exterior não se enquadra no conceito de pessoa jurídica contido na norma que autoriza a dedutibilidade da
amortização do ágio na apuração do lucro real (artigo 7o da Lei 9.532/97), e definido pelos artigos 158, I e
159, I, do RIR/18.
 Cabe ressaltar que não se pretende aqui desconsiderar a LALA BR como Pessoa Jurídica, ou alegar ausência
de propósito negocial na criação da mesma, ou ainda, que a mesma seria mera empresa veículo; mas, sim,
(i) afirmar e comprovar sua total ausência de capacidade econômico financeira para adquirir o
investimento que gerou o ágio em questão, tanto que não investiu qualquer quantia de recursos próprios;
e (ii) apontar o real investidor, aquele que efetivamente suportou o ônus financeiro da operação em
comento.
 Não obstante a impossibilidade de exclusão do ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em função da falta
de requisitos essenciais da aquisição de participações societárias pelo real investidor, relatada no tópico
anterior, o sujeito passivo também desobedeceu ao mandamento legal que impõe o termo inicial da
amortização do goodwill.
 Tal determinação, no caso concreto, manifesta-se no art. 22 da Lei no 12.973/14, que a seguir, mais uma vez,
reproduzimos:
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por
rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de participação societária entre
partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do
lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.”
 A reprodução do dispositivo legal acima exposto é necessária em virtude da interpretação literal exigida pelo
art. 111 do CTN.
 Neste particular, a expressão “dos períodos de apuração subsequentes” significa que a exclusão do ágio deve
ser realizada em todos os períodos de apuração após o evento societário. Caso a intenção do legislador fosse
permitir a amortização apenas em alguns e não em todos teria utilizado expressão diversa, como por exemplo
“em períodos”, “em alguns dos”, “em qualquer dos” etc.
 Por decorrência lógica, e uma vez que a norma impõe a necessidade de exclusão em todos os períodos após a
realização do evento societário, o termo inicial é o primeiro período de apuração imediatamente após o
período da ocorrência da operação que culminou na absorção do patrimônio. Pela mesma razão, não deve
haver interrupções/saltos, visto que se assim fosse possível não seriam alcançados todos os períodos.
 Ocorrida a operação, deve-se determinar em qual período de apuração esta ocorreu. Se o período de
apuração – que deve ser entendido obrigatoriamente como intervalo temporal, inclusive porque o citado
artigo menciona a expressão “para cada mês do período de apuração” – é trimestral, o termo de início não
pode compreender, pela interpretação literal, o mesmo trimestre em que houve a absorção patrimonial;
portanto, a exclusão deve-se iniciar no trimestre subsequente. O mesmo raciocínio aplica-se aos períodos de
apuração anuais, situação, aliás, do caso em tela.
 Por outro lado, a parte final do enunciado evita que a exclusão ocorra até o infinito, para isso determina que
ela deve ser fracionada em parcela não superior a 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. É a fixação desta fração, que deve ser feita no primeiro período de apuração, não podendo ser
modificada posteriormente, que determinará o prazo máximo de exclusão, ou seja, define que deve ser
realizada em todos os períodos de apuração até o máximo de períodos nela previsto, não podendo ser
inferior a 60 meses, por decorrência da parcela máxima fixada na lei (1/60).
 Também quanto a este aspecto, apesar de não exceder a referida fração limite, o sujeito passivo descumpriu
o determinado em Lei, ao não excluir valores fixos do Lucro Real.
Fl. 12928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
21
 Considerando-se que o saldo do ágio por rentabilidade futura atingia, quando da incorporação, o montante
de R$ 2.118.586.669,88, verifica-se acima que, no primeiro mês, o contribuinte optou por amortizar 1/81,36
do referido saldo, mensalmente. Esta razão deveria ser observada, portanto, nos 81 meses subsequentes.
 Intimado a justificar-se a respeito desta variação, o contribuinte, em sua resposta de 24/10/2023, afirmou
que tal se deveu à necessidade da revisão técnica em 2018, e também em função de “pagamentos /
devoluções de preço pós fechamento”. No entanto, o artigo 22 da Lei 12.973/201 é claro ao mencionar que a
exclusão no LALUR compreende “o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição”.
Não havendo nenhum ajuste neste saldo por parte da LALA BR, impossível sua alteração unilateral por parte
da VIGOR.
 Vale lembrar que, de acordo com o caput do art. 50 da própria Lei no 12.973, de 2014, o disposto no seu art.
22 aplica-se à apuração da base de cálculo da CSLL.
 Em face do acima exposto, a incorporação reversa, ocorrida em 01/07/2019, na qual se absorveu
contabilmente o ágio pago na aquisição da VIGOR pelo Grupo Lala, só permitiria a exclusão fiscal de parcelas
do ágio por rentabilidade futura a partir de janeiro de 2020, em valores mensais e fixos não excedentes a 1/60
do total. Ainda assim, tal não seria possível, por falta de atendimento aos requisitos essenciais.
27.
À continuação, a Autoridade Fiscal trata no item - 3 – DAS INFRAÇÕES – e no subitem - 3.1 –
EXCLUSÃO FISCAL INDEVIDA DO ÁGIO – e assim declara:
Após exaustivamente demonstrado que as exclusões efetuadas pela fiscalizada em sua
base fiscal tributável na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-
calendário de 2019 não reúnem os requisitos legais e condições essenciais de
dedutibilidade fiscal exigidos pelas normas então regentes― incluídos o art. 20 do
decreto-lei 1.598, de 26/12/77, e o artigo 22 da Lei 12.973/14 ―, conclui-se pela glosa das
exclusões, consideradas indevidas, efetuadas nesse ano-calendário, em valores
discriminados nos autos de infração, partes do presente processo.
Embora a capitulação das infrações conste dos autos gerados pelo lançamento fiscal — os
quais, junto ao presente TVF, são parte integrante deste processo —, reproduzimos
parcela da fundamentação legal contida nesta autuação.
O Lucro Real é o lucro líquido referente ao período de apuração, após ajustes pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Sobre o tema, o RIR/18, nos termos do art. 6° do Decreto-Lei n° 1.598/77, § 1° do art. 37
da Lei no 8.981/95 e art 6° da Lei no 9.249/95, estabelecia o seguinte:
(...)
28.
No item seguinte, a Autoridade Fiscal trata - 4 – DA BASE CÁLCULO DO IRPJ – LUCRO REAL –
quando explica que:
Após ampla fundamentação acerca dos critérios estabelecidos pela legislação tributária,
resta claro que o ágio enfim absorvido, relativo ao caso em análise, não deve surtir efeitos
fiscais.
Por conseguinte, a posterior exclusão destes valores da base de cálculo para apuração do
lucro real e da CSLL da incorporadora (fiscalizada) serão consideradas indevidas e,
portanto, glosadas.
Os valores excluídos irregularmente do Lucro Real, segundo a ECF – Escrituração Contábil
Fiscal– do ano-calendário 2019, enviada ao SPED pelo sujeito passivo, e na qual se optou
pelo Período de Apuração anual, montaram, no referido ano, R$ 161.634.765,60,
escriturados sob o código 100.35 do registro M300 da ECF, com o histórico “(-)
Fl. 12929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
22
Investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido redução do goodwill -
incorporação, fusão ou cisão”.
Constata-se, portanto a ocorrência de infrações à legislação tributária pelo
descumprimento do disposto no inciso I e caput do art. 261, caput e inciso I do RIR/18, nos
termos do § 3° e alínea “a” do art. 6° do Decreto-Lei no 1.598/77, visto que a fiscalizada
efetuou tais exclusões na apuração da base de cálculo do IRPJ – e também da CSLL – a
título de ágio, sem atender aos critérios e condições essenciais para sua dedutibilidade
fiscal, estampados no Regulamento do Imposto de Renda:
(...)
29.
Na sequência, a Autoridade Fiscal apresenta o item - 4.1 – IRPJ – TRIBUTAÇÃO ANUAL –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – EXCLUSÕES INDEVIDA – quando declara que “Conforme Demonstrativo
de Apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – Lucro Real, integrante do Auto de
Infração, após ajustada a base de cálculo pela glosa indevida e pela utilização dos prejuízos do
próprio período e também de anteriores, apurou-se a reversão do prejuízo fiscal, no ano sob
exame, para resultado fiscal positivo: ”.

30.
A seguir complementa:
Verificando-se assim que o contribuinte contabilizou prejuízos fiscais excessivamente,
intimamos neste ato o contribuinte a retificar o seu montante para o novo valor obtido na
“Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ”, anexa ao auto de infração,
estornando do saldo informado na ECF o total indicado acima.
Outrossim, lançamos de ofício o IRPJ e adicional devidos indicados acima, conforme Auto
de Infração do qual o presente Termo de Verificação Fiscal é integrante.
31.
No item seguinte, aplica o mesmo raciocínio - 5 – DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL – idem, no
subitem - 5.1 – CSLL – TRIBUTAÇÃO ANUAL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – EXCLUSÕES INDEVIDAS.
32.
Considerando a lavratura e ciência dos autos constantes no presente processo, a Fiscalizada
apresentou a sua Impugnação e todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; os
membros da 3a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGANÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
Acórdão no 106-048.734 restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO PAGO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO EM RAZÃO DE RENTABILIDADE FUTURA –
EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL PERMITIDA SOMENTE QUANDO SE VERIFICA EFETIVA
ABSORÇÃO PATRIMONIAL ENTRE ADQUIRENTE E ADQUIRIDA
Fl. 12930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
23
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a absorção patrimonial exigida pela lei se verifique entre a investida e a
pessoa jurídica que adquiriu realmente a participação societária com ágio.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO TEMPORAL E
QUANTITATIVO.
O marco inicial para a exclusão na base tributável da amortização do ágio pago
fundamentado na rentabilidade futura é o período de apuração imediatamente
subsequente à absorção de patrimônio em decorrência da operação societária de
incorporação, fusão ou cisão. A exclusão deve ser feita de modo ininterrupto, em razão
fixa ao longo de todo o período de exclusão e em fração não superior a 1/60 (um sessenta
avos) para cada mês do período de apuração.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2019
ÁGIO PAGO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO EM RAZÃO DE RENTABILIDADE FUTURA –
EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL PERMITIDA SOMENTE QUANDO SE VERIFICA EFETIVA
ABSORÇÃO PATRIMONIAL ENTRE ADQUIRENTE E ADQUIRIDA
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a absorção patrimonial exigida pela lei se verifique entre a investida e a
pessoa jurídica que adquiriu realmente a participação societária com ágio.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PAGO POR RENTABILIDADE FUTURA. REQUISITO TEMPORAL E
QUANTITATIVO.
O marco inicial para a exclusão na base tributável da amortização do ágio pago
fundamentado na rentabilidade futura é o período de apuração imediatamente
subsequente à absorção de patrimônio em decorrência da operação societária de
incorporação, fusão ou cisão. A exclusão deve ser feita de modo ininterrupto, em razão
fixa ao longo de todo o período de exclusão e em fração não superior a 1/60 (um sessenta
avos) para cada mês do período de apuração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PETIÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE DOCUMENTO VALIDADO
Qualquer petição ou documento deve ser juntado aos autos pelo sujeito passivo dentro
do prazo previsto para a apresentação de impugnação, precluindo o direito de o
impugnante o fazer em outro momento processual, a menos que: se refira a fato ou a
direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos; ou se demonstre a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior.
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVA
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
Fl. 12931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
24
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma ou mais dessas três condições.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
MULTA PELO LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA DE
HIERARQUIA SUPERIOR
Tendo sido a multa pelo lançamento de ofício lançada estritamente nos termos fixados
pela legislação que se encontrava plenamente em vigor na época dos fatos, é vedado à
autoridade julgadora administrativa excluir ou reduzir tal multa a pretexto de que a norma
legal que a comina viola outra norma de hierarquia superior ou princípios gerais de
direito.
JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal não pagos nos prazos previstos na legislação específica incidirão juros
de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
para títulos federais, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
MULTA DE OFÍCIO NÃO PAGA NO VENCIMENTO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício não paga no
vencimento do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
33.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância a quo.
34.
Inicialmente, a Recorrente defende a tempestividade de seu Recurso e à continuação,
começa a explanar sobre - II. A PENDÊNCIA DOS AUTOS – quando faz uma breve síntese sobre a
origem do processo.
35.
Na sequência, aborda no item - (A). O LANÇAMENTO DISCUTIDO NESTE CASO – narrando
que:
7. Os autos de infração que deram origem a este processo administrativo se referem ao
período de julho a dezembro de 2019 e tratam da glosa de despesas de amortização fiscal do
ÁGIO reconhecido pela sociedade Lala Brasil Holding Ltda. (“Lala Brasil”), quando esta
entidade adquiriu as ações da ora Recorrente junto a terceiros independentes e não-
relacionados, no âmbito de um processo competitivo de venda dessa sociedade no ano de
2017.
8. Essa aquisição foi realizada entre partes independentes, com pagamento efetivo de
preço pela própria Lala Brasil, com retenção do imposto de renda na fonte (“IRF”) por essa
entidade, relativamente aos ganhos de capital auferidos pelos vendedores não-residentes
no País. Houve demonstrações anteriores quanto ao fundamento econômico para o ágio,
apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores e razões empresariais
verdadeiras para a aquisição, ligadas ao processo de desinvestimento na Recorrente pelo
Fl. 12932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
25
grupo J&F e ao ingresso do grupo Lala no Brasil. Portanto, todos os requisitos legais para a
dedutibilidade desses valores e para a própria aplicação da Lei no 12.973, de 13.5.2014
(“Lei 12.973/14”), foram cumpridos.
36.
À continuação, complementa a Recorrente que:
9. Mesmo assim, a D. Fiscalização alegou, de forma genérica, que (A) a “real adquirente”
dessa participação societária seria a empresa controladora do grupo Lala no exterior
(Grupo Lala, S.A.B. de C.V.), de tal forma que não teria ocorrido a alegada “confusão
patrimonial” a que supostamente se reporta a Lei 12.973/14; e (B) haveria um equívoco
em relação à curva de amortização desse ágio (dedução não-linear); e (C) pelo fato de a
incorporação da Lala Brasil pela Recorrente ter ocorrido em julho de 2019, referido ágio
somente poderia passar a ser aproveitado a partir do ano seguinte, isto é, janeiro de
2020.
10. Não se discute nos presentes autos qualquer suposta ocorrência de abuso, dolo,
fraude ou simulação, sendo que o próprio Fisco reconhece se tratar de uma aquisição
entre partes independentes e não-relacionadas, que atendeu a todos os requisitos legais
contidos na Lei 12.973/14. 9. Em razão dessas alegações e das consequentes glosas dessas
despesas, a D. Fiscalização lançou valores de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSL”) que, em seu entender,
teriam sido recolhidos a menor pela Recorrente no período.
37.
No item seguinte, a Recorrente relata sobre - (B) A IMPUGNAÇÃO PROTOCOLOCADA EM
20.3.2024 – fazendo um breve resumo de sua peça de defesa inicial, quando começa a declarar
que:
11. Em sua Impugnação, a Recorrente comprovou que o entendimento da D. Fiscalização
era claramente equivocado, já que a Lala Brasil foi a única, legítima, verdadeira, real
adquirente da Recorrente. Essa sociedade negociou a aquisição da Recorrente junto aos
antigos acionistas, efetuou o pagamento do preço de aquisição, com recursos de sua
titularidade mantidos em sua própria conta bancária.
12. A aquisição da Recorrente pela Lala Brasil estava inserida em um contexto negocial
legítimo - o processo de desinvestimento nessa sociedade pelo grupo J&F, no ano-
calendário de 2017. Foi estruturado um processo competitivo para essa transação, do qual
fizeram parte outros potenciais compradores - o grupo Lala participou com a intenção de
expandir suas operações para o Brasil, já que, até então, não detinha operações
localmente. 13. Não havia qualquer fundamento para o Fisco simplesmente desconsiderar
a personalidade jurídica da Lala Brasil. Tratava-se de holding constituída para participar
desse processo competitivo, tendo existência efetiva e operações próprias por mais de
dois anos, não se tratando de sociedade efêmera ou desprovida de substrato econômico.
14. Posteriormente à aquisição da Recorrente, a Lala Brasil desenvolveu certas atividades
de administração, manteve ativos e passivos próprios, recolheu tributos, submeteu
obrigações acessórias ao Fisco, contratou prestadores de serviços e realizou até mesmo
um empréstimo para a ora Recorrente. A Lala Brasil possuía uma sede e empregados
próprios, bem como buscou realizar outras aquisições de empresas.
15. Em razão desse processo competitivo que levou à aquisição da Recorrente, tal holding
acabou se envolvendo em procedimentos arbitrais / processos judiciais / transações e
acordos com outros grupos concorrentes relacionados à venda de uma das entidades
controladas pela Recorrente – a Itambé Alimentos S.A. (“Itambé”).
Fl. 12933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
26
16. O fato de o grupo Lala ter optado por participar do processo de aquisição da
Recorrente, em 2017, por meio de uma sociedade com objeto de holding, conforme artigo
2o, parágrafo 3o, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), não retira da Lala Brasil a
condição de titular de participação societária na Recorrente, tampouco afasta a aplicação
do regime de que trata a Lei 12.973/14.
17. Os questionamentos sobre a curva de amortização desse ágio e a possibilidade de
aproveitamento fiscal desses valores no mesmo ano da incorporação também são
absolutamente equivocados. A Lei 12.973/14 não impõe quaisquer requisitos quanto ao
prazo para exclusão das despesas, desde que seja observado o limite máximo mensal de
1/60. Após a incorporação societária, a entidade resultante (no caso, a Recorrente) está
autorizada a aproveitar desse regime tributário.
38.
Sobre os argumentos acima a Recorrente advoga são equivocados e, no item seguinte
comenta sobre - (C) A R. DECISÃO RECORRIDA – declarando que “A despeito de todos os fatos,
provas e argumentos constantes da Impugnação, a r. decisão recorrida acabou negando
provimento a essa defesa administrativa para manter o lançamento fiscal sob as mesmas
alegações da D. Fiscalização, reputando como correta a autuação.”. Na sequência a Recorrente faz
uma síntese dos principais aspectos da autuação, vejamos:
18. Com a máxima vênia, embora a r. decisão recorrida contenha mais de 70 páginas, ela
se mostra equivocada e deve ser reformada integralmente por esse E. CARF, já que
desconsidera todo o contexto da aquisição e deixa de apreciar diversos aspectos e provas
fundamentais apresentados pela Recorrente em sua Impugnação, sob alegações de que
seriam, supostamente, informações “inócuas”, “irrelevantes” ou “sem valor de
convencimento”.
19. A premissa da r. decisão recorrida para manter a descabida exigência fiscal pode ser
resumida da seguinte forma: o grupo Lala poderia ter concluído a aquisição sem a Lala
Brasil, por uma entidade no exterior. Utilizando-se de um tempo verbal para descrever um
evento que poderia ter acontecido no passado, a r. decisão recorrida acaba
desconsiderando todo o contexto fático, negocial e probatório envolvendo tal aquisição
de participação societária. Ressalta-se: em um caso em que o Fisco jamais questionou as
razões empresariais, tampouco lançou qualquer penalidade em percentual majorado por
ocorrência de fraude, abuso ou simulação.
20. Embora fosse teoricamente possível para o grupo Lala ingressar no mercado brasileiro
por meio de suas entidades localizadas no exterior, era claro que não era a opção mais
factível do ponto de vista negocial e regulatório, tendo em vista o competitivo mercado
brasileiro de laticínios e seus derivados do investimento; a necessidade de o grupo se
familiarizar com a dinâmica contratual local; o processo de aquisição; o procedimento
arbitral que surgiu em consequência do investimento e a própria atividade desempenhada
pela Lala Brasil nos dois anos seguintes à aquisição da Recorrente, com a contratação de
empregados e localização física, como será exposto a seguir.
21. Nesse contexto, a r. decisão recorrida chega a considerar “irrelevante” o processo
acelerado e competitivo de desinvestimentos do grupo J&F em diversas de suas empresas
no Brasil – não só na Recorrente, mas na Âmbar Energia, Eldorado, Alpargatas e a Flora –
para quitação do acordo de leniência firmado pelos vendedores com o Poder Público
naquele ano.
Fl. 12934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
27
22. A r. decisão recorrida se fia a uma visão, com a devida vênia, que parece se
demonstrar demasiadamente simplista quanto às discussões tratadas nestes autos, como
demonstra ao considerar que o “verdadeiro adquirente” seria o grupo controladora da
Lala Brasil domiciliado no México, chegando a alegar que as negociações entre os grupos
Lala e J&F estariam bem adiantadas quando o grupo Lala adquiriu a Lala Brasil em
16.8.2017, duas semanas após a obtenção da exclusividade de negociações em 20.7.2017
e um mês após a necessidade da realização de desinvestimento do grupo J&F na
Recorrente.
23. Afirmar que as negociações estavam bem adiantadas em um período de duas
semanas, em um processo competitivo de uma operação que envolveu mais de 2 bilhões
de reais, é uma suposição imprecisa, sem qualquer respaldo documental, que não pode
ser admitida por este E. CARF.
24. Outro fato que foi deixado de lado pela r. decisão recorrida, mas que justificam a
substância econômica e as razões empresariais da Lala Brasil, foi uma série de
procedimentos arbitrais e judiciais entre o grupo Lala e Lactalis, com participações da Lala
Brasil e da Recorrente em razão da venda da Itambé, pela Cooperativa Central dos
Produtores Rurais de Minas Gerais (“CCPR”) ao grupo francês Lactalis – concorrente direto
do grupo Lala, imediatamente após a alienação de 50% da participação societária da
Itambé pela Recorrente.
25. Ao assim proceder, com a devida vênia, a r. decisão chega até mesmo ao ponto de
incorrer em contradição, ao confirmar que a exigência fiscal não está baseada em
eventual falta de substância econômica ou propósito negocial da Lala Brasil (página 62 da
r. decisão recorrida, fls. 12.679 do e-processo), mas, posteriormente, alegar que a Lala
Brasil seria entidade inserida formalmente ou que a Recorrente teria incorrido em
inúmeras lacunas e fragilidades ao não comprovar que a empresa não seria apenas “de
fachada”.
26. A r. decisão recorrida parte da suposição de que a Lala Brasil seria imediatamente
incorporada após a aquisição da Recorrente se não houvesse a disputa comercial com a
Lactalis sobre a participação societária na Itambé. A r. decisão recorrida, mais uma vez,
desconsidera o início das operações do grupo Lala no Brasil e a necessidade de uma
holding brasileira para concentrar suas atividades durante tal período de troca de
administração da companhia.
27. Visando manter essa descabida exigência, a r. decisão recorrida chega a alegar que
uma sala de 70m2, com o aluguel mensal de R$ 4.200,00, e a existência de doze
funcionários não seriam argumentos suficientes para comprovar que a Lala Brasil não
seria uma “empresa apenas de fachada”.
28. Essas acusações, além de genéricas e sem qualquer respaldo fático ou probatório, são
irrazoáveis e desproporcionais, tampouco possuem suporte na legislação vigente e
aplicável. Trata-se de mero exercício especulativo quanto à eventual existência de outra
modalidade para a realização das operações aqui tratadas, ou quanto às formas de
justificar a negativa de aplicação das normas fiscais brasileiras por mero inconformismo da
D. Fiscalização e da I. DRJ/06 com o ordenamento vigente. Com a devida vênia, esse é um
expediente que já chegou a ser rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), quando
do recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.446. 29. Isso fica, ainda,
mais claro ao se constatar que a r. decisão recorrida se utiliza de expressões como
Fl. 12935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
28
“introduzida formalmente”, “introduzida artificialmente” e “empresa de fachada” em um
auto de infração que sequer houve qualificação da multa de ofício pela D. Fiscalização.
30. Ao avaliar as alegações subsidiárias feitas pela D. Fiscalização, com a devida vênia, a r.
decisão recorrida acaba se mostrando dissonante das regras fiscais previstas pela
legislação brasileira e das próprias normas da Receita Federal do Brasil (“RFB”). A alegação
sobre a temporalidade das exclusões desconsidera o previsto no artigo 22 da Lei
12.973/14, mas também desconsidera as estimativas mensais que a Recorrente realizou
no contexto de apuração do lucro real anual.
31. Com relação à suposta “regularidade” das exclusões, o mesmo artigo determina
apenas o prazo mínimo para dedução fiscal do ágio, em montante que não supere a razão
de 1/60 por mês. Não há qualquer restrição quanto à extensão desse prazo, ainda mais se
considerado que a Recorrente agiu cautelosamente, em razão da variação dos valores da
mais-valia de ativos.
32. A Recorrente, claro, não se conforma com esses equívocos e tem plena convicção de
que este lançamento deverá ser integralmente cancelado por esse E. CARF. Neste Recurso
Voluntário, ficará demonstrado que a r. decisão recorrida acabou se equivocando na
análise do caso e, por esse motivo, manteve uma autuação claramente improcedente.
39.
No item, seguinte a Recorrente apresenta – III OS FATOS – narrando que:
33. OS FATOS Antes de comentar especificamente sobre o processo de aquisição discutida
neste processo administrativo, é válido fazer uma breve introdução para contextualizar
esse E. CARF quanto ao histórico da Recorrente, tradicional empresa atuante nos
segmentos industrial-alimentício e de laticínios e seus derivados.
34. Uma das poucas empresas centenárias no Brasil, a Vigor Alimentos S.A. surgiu como
uma pequena fábrica de processamento de leite fundada em 1917, sob o nome de Oliva
da Fonseca Indústria e Comércio Ltda. Em 1926, passou a se chamar S.A. Fábrica de
Produtos Alimentícios Vigor – denominação que manteve até 2012.
35. A Recorrente detém marcas consolidadas e populares nesse segmento, como os
queijos Danúbio, Vigor, Jong e Faixa Azul, a marca de laticínios Leco e os iogurtes do tipo
Grego.
36. Ao longo de sua história, o controle societário da Recorrente passou por diferentes
grupos – entre 1975 e 2007, por exemplo, suas ações eram detidas majoritariamente por
pessoas físicas da família Mansur – também donos das conhecidas lojas Mesbla e Mappin.
No final de 2007, o controle da Recorrente foi adquirido pelo grupo Bertin S.A., então o
maior grupo frigorífico do Brasil.
37. Com a aquisição do grupo Bertin pelo grupo J&F, no ano de 2009, o controle societário
da Recorrente passou a pertencer ao mesmo grupo controlador da JBS S.A. (“JBS”).
38. Em 2012, a JBS optou por ofertar as ações da Recorrente à negociação em Bolsa de
Valores, no segmento de listagem “Novo Mercado”. Á época, pouco mais de 30% do
capital social da Recorrente era também detido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (“BNDES”).
39. Ocorre que, em meados de 2017, em razão de uma série de eventos que levaram o
grupo J&F a firmar acordos de leniência com o Poder Público em montante que superava
R$ 10 bilhões (doc. no 6, da Impugnação)1, os controladores da Recorrente passaram a ter
uma necessidade de caixa para quitação desses débitos.
Fl. 12936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
29
40. Tais recursos seriam obtidos principalmente a partir do desinvestimento nas
controladas do grupo J&F (venda dessas empresas a terceiros) e, para tanto, foram
contratadas instituições financeiras independentes – como bancos Santander e Bradesco –
que auxiliariam na busca de compradores potencialmente interessados na aquisição
dessas participações societárias.
41. Como chegaram a noticiar veículos de imprensa, à época (doc. no 7, da Impugnação), o
desinvestimento do grupo J&F envolvia não só a Recorrente, mas também linhas de
transmissão de energia elétrica (Âmbar Energia) e outras empresas controladas, como a
Eldorado (empresa do setor de celulose), a Alpargatas (dona da Havaianas) e a Flora
(empresa atuante no segmento de produtos de higiene e limpeza):
(...)
42. Para conseguir maximizar o preço de venda no processo de desinvestimento da
Recorrente, o grupo J&F e as instituições financeiras por ela contratadas organizaram um
processo competitivo, do qual participaram diferentes empresas atuantes no segmento de
laticínios e produtos alimentícios derivados do leite, como também chegou a ser divulgado
pela mídia (doc. no 8, da Impugnação):
(...)
43. Foi nesse contexto que o grupo Lala, visando expandir suas operações no Brasil,
passou a avaliar a possibilidade de fazer uma proposta pela totalidade das ações da
Recorrente no contexto desse processo competitivo. Em 2017, o grupo Lala já mantinha
operações no México, nos Estados Unidos e na América Central, mas não possuía qualquer
presença comercial no Brasil.
44. Era, pois, a oportunidade ideal para o grupo Lala ingressar e passar a atuar em um
mercado consumidor amplo, a partir da aquisição de uma empresa já consolidada,
tradicional e com market share expressivo. Essa era uma estratégia adotada pelo grupo
tanto no México, como nas demais outras jurisdições onde passou a atuar, como Estados
Unidos (2008), Guatemala (2008) e Nicarágua (2014).
45. Como o grupo Lala já havia tentado adquirir um negócio semelhante no País poucos
anos antes (divisão de lácteos detidos pelo grupo BRF), contudo, sem sucesso, tendo
perdido a disputa do ativo justamente para o grupo Lactalis, que agora também estava
envolvido nesse processo de venda da Recorrente, o grupo mexicano tratou de obter o
quanto antes o direito de exclusividade para as negociações com os controladores da
Recorrente (doc. no 9, da Impugnação), firmando, já em 3.8.2017 (isto é, poucas semanas
após a oferta inicial aos participantes), um contrato de Compra e Venda de Ações com FB
Participações S.A. (“FB Participações”) e JBS (doc. no 10, da Impugnação).
46. No entanto, justamente para que o grupo Lala pudesse (A) manter a confidencialidade
dessa operação, já trazendo recursos ao Brasil para montar sua posição compradora,
enquanto J&F / JBS também concluíam as suas condições precedentes ao fechamento
(sobretudo acordo de leniência); (B) compreender melhor a dinâmica do mercado de
laticínios brasileiro; (C) estabelecer um preço de aquisição com os vendedores em moeda
brasileira (Reais); (D) facilitar a negociação junto aos acionistas minoritários da Recorrente
para que houvesse a aquisição da totalidade de seu capital social; e especialmente (E)
atender a determinadas condições precedentes ao fechamento da transação, houve a
opção do grupo Lala por concluir a operação por uma entidade holding no Brasil. Foi todo
Fl. 12937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
30
esse contexto que foi desconsiderado pela r. decisão recorrida, que apenas assumiu que a
operação poderia ter sido realizada desde o exterior.
47. Uma dessas condições relacionadas à etapa de pré-fechamento da aquisição, por
exemplo, consistia no cumprimento da cláusula 3.2.6 do Contrato, que previa o emprego
de melhores esforços pela parte compradora para “participar ativamente, auxiliar e
colaborar com as Vendedoras e/ou a Companhia na obtenção das renúncias e
consentimentos [financeiros para a conclusão da operação], incluindo a contratação de
representantes (i) com suficiente conhecimento das operações e das condições financeiras
do Comprador, e (ii) com autoridade para tomar decisões por conta e ordem do
Comprador”.
48. Embora fosse teoricamente possível realizar a compra da Recorrente desde o exterior,
como alegou a r. decisão recorrida, a aquisição por uma entidade local facilitaria tanto as
negociações com essas instituições financeiras credoras da Recorrente e do grupo J&F /
JBS, como as negociações de participações remanescentes com os acionistas minoritários,
além de ajudar com a própria organização do investimento no Brasil, no momento
imediatamente posterior à aquisição da Recorrente.
49. Não à toa foi que, desde o primeiro instante em que obteve exclusividade de
negociações, o grupo Lala deixou clara a intenção de firmar o contrato de compra e venda
em moeda nacional (Reais), fixando o preço de compra inicial de R$ 5,025 bilhões, com
possibilidade de cessão da posição compradora (cláusulas 2.3 e 17.7 do Contrato de
Compra e Venda de Ações).
50. Até porque, não é demais lembrar, a Recorrente é empresa atuante no segmento
industrial de alimentos, em que há uma série de regulamentações e de licenças /
autorizações específicas a serem observadas, havendo ainda diferentes fornecedores
individuais (pessoas físicas, pequenos produtores rurais, microempresas, empresas de
pequeno porte etc.) e clientes locais. A própria Recorrente detinha uma participação
conjunta em outra entidade do segmento de laticínios – a Itambé -, empresa controlada
conjuntamente com a CCPR. Tudo isso precisaria ser avaliado pelo grupo Lala.
51. Á época, a divisão de laticínios e produtos lácteos do grupo J&F / JBS poderia ser
representada com base no seguinte diagrama:
(...)
52. Tendo assegurado direitos de exclusividade para aquisição da Recorrente e já definidas
as diretrizes gerais para a operação, o grupo Lala tratou, então, de constituir sua entidade
holding no Brasil para canalizar tais investimentos, prosseguir com as aquisições locais e
negociar com o acionista minoritário da Recorrente (Arla Foods amba – “Arla Foods”).
Assim foi que, em 16.8.2017, o grupo Lala adquiriu a Lala Brasil para dar continuidade à
operação no Brasil e concretizar seu projeto de expansão.
53. A Lala Brasil logo assumiu, então, a posição de compradora da participação majoritária
na Recorrente (doc. no 11, da Impugnação), auxiliando com as condições precedentes ao
fechamento do negócio com FB Participações e JBS, bem como passou a negociar com a
Arla Foods a aquisição de sua posição acionária na Recorrente (equivalente a 8% de seu
capital social), tendo concluído, em 26.10.2017, mais um contrato de compra e venda de
ações (doc. no 12, da Impugnação) para adquirir participação societária adicional na
Recorrente:
(...)
Fl. 12938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
31
54. Aqui, é importante deixar claro que foi a Lala Brasil quem concluiu a aquisição da
Recorrente – seja em relação às posições detidas por FB Participações e JBS, seja em
relação à participação detida pela Arla Foods. A própria Lala Brasil realizou, na mesma
data de 26.10.2017, os pagamentos do preço-base aos vendedores, com recursos de sua
própria conta bancária / titularidade (docs. no 13, 15 e 16, da Impugnação), assim
resumidos:
55. Veja-se o seguinte trecho do extrato bancário da Lala Brasil (fl. 4.386 do e- processo),
refletindo os pagamentos realizados por essa sociedade à FB Participações, à JBS e à Arla
Foods em 26.10.2017, com recursos de sua titularidade, mantidos em conta corrente
junto ao banco J.P. Morgan (doc. no 15, da Impugnação):
(...)
56. O simples fato de a Lala Brasil ter recebido recursos de seu grupo controlador via
aumento de seu capital social para concluir as aquisições no País não a desabona, como
pretendeu fazer a r. decisão recorrida, tampouco a desqualifica como compradora dessa
participação societária. Essa entidade utilizou de recursos próprios, que eram de sua
titularidade e que foram devidamente registrados perante o Banco Central do Brasil, para
efetuar o pagamento de obrigações contratuais pactuadas em seu próprio nome junto a
terceiros independentes e não-relacionados. 57. Sendo essa transação uma aquisição de
participação societária relevante pela Lala Brasil, entre partes independentes, com efetivo
pagamento de preço e apuração de ganhos de capital pelos vendedores, essa entidade
passou a ser obrigada a desdobrar esse seu custo de aquisição em relação à Recorrente
conforme o método da equivalência patrimonial, ou seja, segregando esse total em
patrimônio líquido, mais-valia de ativos e goodwill.
58. Para suportar essa segregação e atender às determinações contidas no artigo 20, §§ 3o
e 4o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.1977 (“DL 1.598/77”), a Lala Brasil contratou a
empresa especializada e independente Setape Assessoria Econômica Ltda. (“Setape”) para
realizar a avaliação dos ativos da Recorrente a valor justo (“Laudo PPA” – doc. no 17, da
Impugnação). Em 30.11.2018, esse documento foi devidamente registrado perante a
Receita Federal do Brasil (doc. no 18, da Impugnação). Nesse momento, vale destacar que
o laudo foi produzido e registrado nos exatos termos do DL 1.598/77, sendo aspecto
incontroverso no presente caso.
59. Tratando-se de uma aquisição legítima, devidamente revestida de propósitos
negociais, estava claro que, no evento de uma incorporação, fusão ou cisão entre a Lala
Brasil e a Recorrente, referido ágio poderia perfeitamente se sujeitar ao tratamento fiscal
previsto na Lei 12.973/14.
60. No entanto, referida incorporação não se deu de forma sequencial à aquisição, já que
a Lala Brasil também teria por objetivo administrar as atividades do grupo Lala no País.
61. Vale destacar que, durante quase dois anos após a aquisição da Recorrente, a Lala
Brasil passou a desenvolver atividades administrativas relevantes no País. Referida
sociedade manteve empregados próprios, tinha uma sede específica, emprestou recursos
à Recorrente para financiamento de suas atividades, auferindo receitas financeiras,
contratou serviços junto a terceiros e até mesmo prospectou outros negócios visando
ampliar ainda mais a presença do grupo no Brasil.
40.
No item seguinte a Recorrente resume: “62. Muito embora a r. decisão recorrida, sem
qualquer alegação concreta quanto à validade das informações e com base em indevidas
Fl. 12939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
32
suposições, desconsiderou as atividades desempenhadas pela Lala Brasil, no quadro abaixo, a
Recorrente sumariza algumas dessas atividades conduzidas em benefício do grupo nos períodos
que sucederam à aquisição da Vigor Alimentos S.A.:”; e, a continuação apresenta um quadro
sintetizando vários aspectos da operacionalidade da Lala BR, a saber: Sede e estabelecimento
filial; Objeto social complementar e atividades de consultoria estratégica / administração;
Empregados; Contratos com terceiros; Investimentos / Transações Financeiras / Mútuos com CEF
e BNDES; Outras potenciais aquisições (transações de M&A).
41.
À continuação, a Recorrente continua ampliando a sua linha de argumentação advogando
que:
63. Não bastassem todos os pontos acima, que, por si sós, já comprovariam o equívoco da
D. Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal e da I. DRJ/06 na r. decisão recorrida, assim
como a total improcedência da desconsideração da existência / validade da Lala Brasil
como investidora no caso concreto, ainda havia uma questão essencial que justificava a
participação da Lala Brasil nesse processo de aquisição e a continuidade de sua atividade
até 2019 (ou seja, quase dois anos após a aquisição da Recorrente): o investimento na
Itambé.
64. Como mencionado, a Lala Brasil adquiriu participação societária na Recorrente, que,
até então, era detida por FB Participações, JBS, Arla Foods e outros acionistas
minoritários. No entanto, a própria Recorrente (Vigor Alimentos S.A.) possuía um
investimento conjunto com a CCPR – outra entidade não-relacionada - na Itambé,
empresa também atuante no segmento de lácteos.
65. Esse investimento havia sido estruturado como uma joint-venture desde 2013 (doc. no
44, da Impugnação) e, como cada parte detinha 50% do capital social, havia um Acordo de
Acionistas que disciplinava as interações entre esses acionistas (doc. no 45, da
Impugnação). Uma das previsões era o disposto no artigo 12 do Acordo de Acionistas, que
garantia um direito de preferência para aquisição de posição acionária por um dos sócios,
caso houvesse mudanças no controle ou na composição acionária – ainda que
indiretamente.
66. Em razão do processo de mudança de controle da Recorrente originado da venda da
Vigor Alimentos S.A. para a Lala Brasil, em 4.8.2017, a Recorrente encaminhou à CCPR
uma notificação para informar sobre a assinatura do Contrato de Compra e Venda de
Ações e apresentar a possibilidade de exercício dos direitos relacionados à aquisição de
participação na Itambé, tal como previstos no Acordo de Acionistas, pela contraparte (doc.
no 46, da Impugnação).
67. Em breve síntese, em 20.9.2017, a CCPR notificou a Recorrente e manifestou a sua
pretensão de adquirir a participação de 50% que ela detinha na Itambé (doc. no 47, da
Impugnação), sendo que, após novas trocas de notificações entre a Recorrente e a CCPR,
ficou definido que a venda da participação detida pela Recorrente na Itambé para a CCPR
ocorreria em 4.12.2017. Pelo negócio, era esperado que a Recorrente recebesse cerca de
meio bilhão de Reais, sujeitos a determinados ajustes subsequentes (docs. nos 48 e 49, da
Impugnação).
68. Contudo, como no dia imediatamente posterior à venda da Itambé pela Recorrente à
CCPR (isto é, 5.12.2017) houve um anúncio da venda da totalidade das ações dessa
empresa pela própria CCPR a uma concorrente direta do grupo Lala, o grupo francês
Lactalis - que também havia tentado adquirir a Recorrente no processo competitivo
Fl. 12940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
33
organizado por J&F / JBS (doc. no 50, da Impugnação) -, foi instaurado um procedimento
arbitral pela Recorrente contra CCPR, Itambé e contra a própria Lactalis (doc. no 51, da
Impugnação). Afinal, a conclusão desse negócio, no dia imediatamente subsequente ao
exercício do direito de preferência pela CCPR, evidenciava que a cooperativa já mantinha
tratativas com uma empresa concorrente da Lala Brasil.
69. Dada a sensibilidade desse tema, era natural que o grupo Lala tivesse optado por
manter as estratégias de litígio de forma absolutamente confidencial e com informações
limitadas a um pequeno grupo de diretores / administradores, daí ser fundamental a
presença e a atuação direta da Lala Brasil nessas questões.
70. Entre os anos de 2017 e 2019, houve uma verdadeira “batalha jurídica” em relação ao
tema, tendo sido instaurados uma série procedimentos arbitrais e judiciais pelos grupos
Lala e Lactalis, com participações da Recorrente, da CCPR e da Itambé, levando a uma
sequência de recursos, desdobramentos e incidentes processais2. Essa questão também
foi objeto de matérias jornalísticas (doc. no 52, da Impugnação):
(...)
71. Tais questões só foram resolvidas em 21.6.2019, quando foi firmado um Instrumento
de Transação Global (doc. no 53, da Impugnação) para pôr fim às disputas entre os grupos
Lala e Lactalis, do qual também participou a Lala Brasil:
(...)
72. Somente com o enceramento de todas essas disputas, em meados de 2019, ou seja,
quase dois anos após o investimento na Recorrente, a Lala Brasil pôde ser finalmente
incorporada pela Recorrente (doc. no 54, da Impugnação). 73. Em síntese, a estrutura
societária, após todos esses eventos, passou a ser representada de acordo com o
diagrama reproduzido na página seguinte:
(...)
74. Como se pode notar, a estrutura inicial da Recorrente, indicada no item 51 acima – em
que havia a participação de FB Participações, JBS e Arla Foods na Recorrente,
investimentos na Itambé e até mesmo coparticipação da CCPR nessa controlada -, é
substancialmente diversa da estrutura final.
75. Os fatos apresentados ao longo deste Recurso Voluntário, apesar de terem sido
completamente desconsiderados pela r. decisão recorrida, também deixam nítido que
havia uma série de fatores negociais legítimos que justificavam a participação da Lala
Brasil nesse processo de aquisição da Recorrente, inexistindo qualquer interposição
meramente “formal” ou artificial, como equivocadamente assumiu a I. DRJ/06.
76. Além de ter sido uma peça-chave para a estruturação da operação de aquisição da
Recorrente, marcando o ingresso do grupo Lala no País, a Lala Brasil teve atuação efetiva
ao longo dos mais de dois anos e meio: possuía sede e filial, empregados, recolheu
tributos, efetuou empréstimos para que a Recorrente pudesse quitar suas obrigações
financeiras perante a CEF / BNDES, prestou serviços, contratou terceiros, tentou negociar
outras aquisições de participações societárias suplementares no Brasil, bem como esteve
diretamente envolvida nos litígios que se seguiram ao exercício de preferência da CCPR
quanto à aquisição da Itambé.
77. Definitivamente, não se mostram razoáveis as acusações da D. Fiscalização e da I.
DRJ/06 em relação à Lala Brasil. Como visto, referida sociedade foi a real e verdadeira
Fl. 12941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
34
adquirente da participação acionária na Recorrente e faz jus à aplicação do regime jurídico
de amortização fiscal do ágio de que trata a Lei 12.973/14. O simples fato de ter recebido
aportes de capital (por questões de melhor gerenciamento de tesouraria, até em razão
dos valores envolvidos) não lhe retira a condição de adquirente desse investimento. Tal
fato ficará ainda mais claro nas razões de Direito que serão a seguir apresentadas.
42.
No item seguinte, a Recorrente trata sobre - IV. O DIREITO – e no subitem - (A) O
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA RECORRENTE PARA APROVEITAMENTO DO ÁGIO –
LEI 12.973/14 – quando declara que “Os fatos acima descritos, por si sós, deixam claro que o ágio
gerado na operação sob discussão é válido e legítimo, uma vez que decorre de aquisição em que as
seguintes características são incontroversas:”; assim, sintetiza argumentando que:
 partes independentes e não-relacionadas;
 houve pagamentos efetivos de preço pela Lala Brasil, com transferências de recursos e desembolso de caixa
diretamente aos três vendedores (FB Participações, JBS e Arla Foods);
 houve apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores – no caso da Arla Foods, empresa
residente na Dinamarca, o imposto chegou a ser recolhido e pago pela própria Lala Brasil, nos termos do
artigo 26 da Lei 10.833/03 (doc. no 14, da Impugnação);
 o ágio estava devidamente suportado por demonstração hábil, produzida por empresa independente e
especializada nesse tipo de avaliação, tendo o Laudo PPA sido regularmente registrado perante a Receita
Federal do Brasil e sobre o qual não há quaisquer questionamentos pela D. Fiscalização; e
 havia claros propósitos negociais que justificavam a forma do investimento.
43.
À continuação, apresenta num quadro demonstrativo, os requisitos legais que autorizam a
aplicação do regime jurídico previsto na Lei 12.973/14 para a mais-valia de ativos e para o ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura (goodwill).
44.
Para no item seguinte (80), declarar que “No presente caso, o atendimento a todos esses
requisitos resta claro e pode ser facilmente constatado a partir dos fatos acima. Para que não haja
dúvidas, confira-se o seguinte quadro:”. Assim, apresenta outro quadro demonstrativo
especificando os detalhes do caso concreto, correlacionado com os dispositivos legais de regência
da matéria e os DOCs acostados ao processo.
45.
Na sequência declara:
81. É evidente, portanto, o direito da Recorrente ao regime de exclusão fiscal dos valores
relativos ao ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), nos termos da Lei
12.973/14.
82. E tanto é claro o atendimento a todos esses requisitos neste caso que, em nenhum
momento do Termo de Verificação Fiscal, a D. Fiscalização acusa a Recorrente de não ter
cumprido com essa norma de forma objetiva. Tampouco diz que a glosa estaria suportada
na falta de atendimento a um ou outro elemento eventualmente contido nessa lei.
83. Na realidade, no próprio Termo de Verificação Fiscal (fl. 50 do e-processo – página 32
desse documento), o Fisco reconhece que todos esses requisitos (aquisição entre partes
independentes, registro do Laudo PPA, efetivo pagamento de preço, lapso temporal entre
aquisição e incorporação) foram atendidos.
46.
À continuação, no item (85) ressalta “O entendimento já consolidado na esfera
administrativa – mesmo que sob a perspectiva das normas anteriores à Lei 12.973/14 - é de que, se
cumpridos os termos da Lei 12.973/14, fica autorizada a dedução fiscal das despesas de
Fl. 12942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
35
amortização de ágio. A Recorrente se reporta, por exemplo, às seguintes decisões nesse sentido
proferidas após a apresentação de sua Impugnação:”. Assim, na sequência apresenta um conjunto
de acórdãos que em sua concepção se inclinam positivamente à sua defesa.
47.
No item seguinte (86) utiliza o mesmo tipo de argumento com casos da esfera judicial.
48.
Na sequência apresenta o item - (B) A LALA BRASIL FOI A VERDADEIRA, LEGÍTIMA, ÚNICA E
“REAL ADQUIRENTE” DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA RECORRENTE – argumentando que:
88. As alegações da D. Fiscalização de que a suposta “real adquirente” da participação
societária na Recorrente teria sido a controladora mexicana do grupo Lala (Grupo Lala,
S.A.B. de C.V.), devido ao simples fato de ela ter provido parte dos recursos à Lala Brasil
(sociedade holding), são totalmente equivocadas e não encontram quaisquer
fundamentos fáticos, jurídico ou contábeis. Ademais, a alegação da I. DRJ/06 de que a
aquisição poderia ter sido realizada sem a existência da Lala Brasil é igualmente
descabida.
89. Como visto, foi a Lala Brasil – sociedade holding regularmente constituída quem
negociou os acordos com os vendedores, que firmou o contrato de aquisição com a Arla
Foods; desempenhou um papel fundamental para equacionamento da dívida da
Recorrente (condição precedente ao fechamento da operação, conforme cláusula 3.2.6 do
contrato firmado com FB Participações e com JBS); e quem finalmente realizou a aquisição
da Recorrente, com pagamento do preço e recolhimento dos tributos incidentes (IRF) em
relação a cada um desses vendedores.
90. Ao longo dos anos seguintes, restou comprovado que referida entidade possuía
atividades próprias; sede; empregados; receitas e faturamento; despesas; prospecção de
outros negócios e que atuou decisivamente na definição das estratégias relacionadas à
disputa arbitral / judicial com a Lactalis, no que diz respeito à aquisição de participação
societária na Itambé. A I. DRJ/06 não poderia desconsiderar todo esse contexto, sob a
alegação de que isso seria supostamente “inócuo”.
91. Veja-se, inclusive, que a r. decisão recorrida até reconhece que “a autoridade
lançadora deixa claro que não está fundamentando a exigência fiscal na eventual falta de
substância econômica ou propósito negocial da Lala Brasil” (f. 12.679 do e processo –
página 62 desse documento). Não há qualquer dúvida que a Lala Brasil tinha, de fato,
substância econômica e propósito negocial.
92. Ao contrário do que alegam a D. Fiscalização e a I. DRJ/06, não houve nenhuma
formatação de “operações artificiosas” ou “artificialismo” no processo de aquisição da
Recorrente.
93. O fato de a Lala Brasil ser uma sociedade holding ou ter recebido recursos via aumento
de capital não lhe retira a condição de adquirente do investimento na Recorrente e não
tem o condão de lhe alçar à condição de “sociedade veículo” / “falsa adquirente”. A
legislação, inclusive, não condiciona o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda e
a caracterização desse negócio jurídico à origem dos recursos financeiros.
94. O que deve ficar claro é que, de acordo com os artigos 481 e 482 do Código Civil, o
contrato de compra e venda é caracterizado por uma parte que se dispõe a transferir o
domínio de uma coisa (vendedor) para outra parte que se dispõe a pagar certo preço em
dinheiro (comprador). Uma vez definido o objeto de compra e o preço, tem-se obrigatório
e perfeito o negócio jurídico:
Fl. 12943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
36
(...)
95. A doutrina sempre reconheceu que, para fins de determinação da relação de compra e
venda, comprador – ou adquirente – é aquele que incorre no preço. A Recorrente destaca,
por exemplo, o seguinte trecho da lição de FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE
MIRANDA:
(...)
49.
Na sequência apresenta a posição de outros doutrinadores da ciência jurídica que tratam
sobre o tema.
50.
À continuação, complementa:
101. Ao contrário do que alega o Fisco, não há nada de ilegal, estranho, incomum ou de
qualquer forma suspeito com um simples aporte de capital para viabilizar uma aquisição.
Especialmente no presente caso, em que a Lala Brasil comprovadamente desempenhou
atividades substantivas nos dois anos que se seguiram à aquisição. Somente com o fim da
disputa judicial com Lactalis em relação ao investimento na Itambé, é que essa sociedade
pôde finalmente ser incorporada pela Recorrente.
102. Não é demais lembrar que a personalidade do sócio e das demais empresas do grupo
econômico não se confundem com a personalidade jurídica da própria empresa (no caso,
a Lala Brasil). Além disso, a mesma Receita Federal do Brasil reconhece a existência da Lala
Brasil como entidade autônoma e dotada de personalidade jurídica. Basta tomar, como
exemplo, a obrigação de apresentar, desde sua constituição, as obrigações acessórias
exigidas pela legislação federal (por exemplo, ECF, ECD, DCFT, DIRF), o que foi
regularmente cumprido (doc. no 55, da Impugnação). Entre 2017 e 2019, a Lala Brasil
recolheu mais de R$ 45 milhões em tributos (doc. no 56, da Impugnação).
103. Sendo a Lala Brasil uma pessoa jurídica possuidora de direitos e obrigações,
legitimamente inserida em um contexto sensível de um investimento bilionário realizado
por um grupo novo no Brasil, com uma batalha judicial já iniciada no dia imediatamente
seguinte à venda da participação na Itambé para uma de suas maiores concorrentes, era
natural que algumas decisões mais estratégicas fossem divididas com ou até mesmo
aprovadas por seus controladores.
104. Aliás, toda e qualquer pessoa jurídica depende, em certos assuntos, da aprovação de
seus acionistas. Mas esse fato, por si só, não justifica a automática desconsideração da
personalidade jurídica em todos os casos, nem de qualquer modo permite concluir que
aquela empresa seja uma interposta pessoa.
51.
Também traz à colação o Tratado Tributário Internacional firmado entre o Brasil e o México,
alegando que:
105. Além disso, não se pode deixar de considerar, tampouco, que a negativa de aplicação
do regime previsto na Lei 12.973/14 e a desconsideração da Lala Brasil pelo simples fato
de ser empresa controlada por sociedade residente no México e que dela recebeu
recursos financeiros sob a forma de capital social, leva a uma indevida violação do
disposto no artigo XXIV, item 4, da Convenção firmada entre o Brasil e o México para
evitar a dupla tributação em matéria de imposto de renda.
106. Afinal, “interposta pessoa” é figura tipificada no Direito brasileiro, representando
alguém que atua de maneira enganosa, artificial e mentirosa, agindo apenas
Fl. 12944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
37
formalmente em nome próprio, mas realizando atos em benefício exclusivo de um
terceiro. Uma empresa somente pode ser caracterizada como “interposta pessoa” quando
há um “presta nome”, um “laranja” ou alguém que é artificialmente inserido em uma
relação jurídica para enganar e ludibriar outro. Claramente não é isso que ocorre neste
caso – a Lala Brasil efetivamente existia e exercia o seu papel como sociedade holding.
52.
Sobre a figura do “real adquirente”, igualmente traz ao debate o CPC 15 como mais um
instrumento desvirtuado pela Fiscalização e acatado pelo Julgamento de piso.
107. Com a devida vênia, o que a D. Fiscalização e a I. DRJ/06 pretendem fazer neste caso
é desconsiderar, sem nenhuma base em lei, a efetiva aquisição de participação societária
pela Lala Brasil, utilizando-se de um conceito puramente contábil, não legal, previsto no
Pronunciamento Técnico no 15, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC 15”).
Ocorre que essa análise, com a devida vênia, foi completamente desvirtuada e mal
interpretada pela D. Fiscalização e pela I. DRJ/06. Mesmo sob o ponto de vista contábil,
equivoca-se o Fisco.
108. Como deixa claro o texto do CPC 15 (itens 6 e 7), o “real adquirente” em uma
combinação de negócios deve ser identificado dentre as partes envolvidas na operação.
Isso significa dizer que o “real adquirente” não é uma licença para se desconsiderar a
existência e/ou autonomia de uma entidade, mas sim a de se identificar, necessariamente
dentre as duas empresas (adquirente e adquirida) envolvidas em uma combinação de
negócios específica, qual que acabaria sendo vista como a entidade controladora.
53.
À continuação no item (114) a Recorrente apresenta, através de vários acórdãos o
entendimento da Câmara Superior do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CSRF”)
inclinados à sua defesa; e, no item (115). Apresenta uma série de acórdãos com entendimentos
semelhantes.
54.
A Recorrente também traz à baila no item (120) que “O Poder Judiciário também tem
confirmado a absoluta improcedência dessas acusações, como ilustram, por exemplo, as seguintes
passagens dos casos QUALICORP”12 e “MINERAÇÃO ESPERANÇA””.
55.
Igualmente, em julgamento ocorrido em 05/09/2023, a 1a Turma do E. STJ, ao analisar o
caso “CREMER” (REsp 2026473 / SC), chegou a conclusões semelhantes, que convergem para os
argumentos apresentados pela Recorrente.
56.
Bem como, apresentou a Recorrente precedentes dos Tribunais Regionais Federais, que
igualmente se inclinam a seu favor.
57.
Finalizando este ponto registra a Recorrente:
124. Todas essas razões deixam claro, portanto, o descabimento das alegações feitas pela
D. Fiscalização e pela I. DRJ/06. Tanto sob o ponto de vista jurídico, quanto contábil, a Lala
Brasil foi a única, verdadeira, legítima e real adquirente do investimento na Recorrente em
2017.
125. Da mesma maneira, são completamente equivocadas as referências à suposta
qualificação da Lala Brasil como se se tratasse de uma mera “empresa-veículo”, sem
qualquer propósito ou existência autônoma, ou mesmo as acusações feitas em algumas
passagens do Termo de Verificação Fiscal de que essa entidade não seria uma “pessoa
jurídica” na acepção do Regulamento do Imposto de Renda. O Fisco até chega a pontuar
Fl. 12945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
38
que não estaria fazendo diretamente esse tipo de acusação (fl. 56 do e-processo / página
38 do Termo de Verificação Fiscal). Todavia, é isso que ocorre na prática.
126. Por mais que a r. decisão recorrida não utilize expressamente o termo “empresa
veículo”, a I. DRJ/06 parte de uma premissa de que a Lala Brasil teria sido “introduzida
formalmente no negócio”, desqualificando-a como a real adquirente da Recorrente.
127. Contudo, diferentemente do que anotam a D. Fiscalização e a I. DRJ/06, as
expressões “empresa veículo”, “sociedade veículo” ou “empresa de passagem” querem
dizer que uma determinada sociedade não tem nenhuma outra função ou substância
econômica16 senão a de servir como um efêmero canal de transmissão de direitos para o
exclusivo fim de gerar benefícios fiscais que de outra maneira seriam indevidos17, o que
evidentemente não é o caso.
128. E mesmo que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar, vale
pontuar que a legislação brasileira expressamente admite a existência de uma companhia
cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como, por exemplo, fazem
o artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A.18, o artigo 981 do Código Civil e o artigo 31 da Lei no
11.727, de 23.6.2008 (“Lei 11.727/08”)20. A doutrina confirma de forma bastante clara
esses aspectos21.
129. A própria CVM chegou a disciplinar, por meio de Instruções Normativas, o
tratamento contábil do ágio quando da incorporação de sociedade holding que tinha
apenas o ágio como ativo (Instruções Normativas 247/96, 319/99 e 349/01).
130. É curioso notar que a D. Fiscalização e a I. DRJ/06 se baseiam no fato de a Lala Brasil
não possuir recursos próprios para efetuar a aquisição (até o evento de sua capitalização)
como único elemento que justificaria sua desconsideração, sendo que, na verdade, esse é
o pressuposto de qualquer sociedade holding que realize aquisição de participação
societária. Não faria sentido manter-se uma vultosa quantidade de caixa em uma
sociedade holding, a não ser que a empresa já estivesse se preparando para uma
aquisição, como ocorreu no caso em questão.
131. Mas, nessa acusação, deixa de considerar o Fisco, por exemplo, que a Lala Brasil
concedeu à Recorrente os recursos financeiros que foram necessários justamente para
quitação dos financiamentos perante BNDES/CEF, nos termos da cláusula 3.2.6 do
Contrato de Compra de Ações firmado com FB Participações e JBS, e que, somente esses
valores, superavam R$ 215 milhões (doc. no 41, da Impugnação).
132. A r. decisão recorrida alega que a concessão de recursos financeiros pela Lala Brasil
para a Recorrente seria inócua pois não teria ocorrido antes da própria aquisição da
Recorrente. No entanto, não faz sentido exigir que a Lala Brasil tivesse concedido recursos
à Recorrente antes de sua aquisição. Essa é mais uma alegação contraditória da r. decisão
recorrida e que não pode ser mantida por este E. CARF.
133. Não há, portanto, qualquer cabimento para a desconsideração da personalidade
jurídica da Lala Brasil, tampouco dos negócios jurídicos por ela conduzidos, ainda mais
como pretendem a D. Fiscalização e a I. DRJ/06 neste caso concreto, sem levar em conta a
substância econômica, as concretas atividades por ela desenvolvidas, bem como de todo o
contexto negocial apresentado nos fatos acima.
58.
No item seguinte, a Recorrente trata de - (C) OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL E NECESSIDADE DE REFORMA DA R. DECISÃO
Fl. 12946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
39
RECORRIDA – alegando que:
134. Além das questões acima, pode-se dizer que as alegações da D. Fiscalização e da I.
DRJ/06, na realidade, nada mais são do que uma indevida tentativa de se desconsiderar a
personalidade jurídica da Lala Brasil, consistindo em um meio indevido para se aplicar, em
última instância, as regras antielisivas a que se reportariam o artigo 116, parágrafo único,
e o artigo 149, inciso VII, do CTN.
135. Embora a D. Fiscalização chegue a mencionar, em seu Termo de Verificação Fiscal,
que não pretenderia desconsiderar atos e negócios jurídicos que haviam sido praticados
neste caso e a r. decisão recorrida tenha reiterado esse ponto (página 65 da r. decisão
recorrida, fls. 12.682 do e-processo), os efeitos concretos de suas alegações acabaram
sendo exatamente esses.
136. Mas em hipótese alguma seria cabível a desconsideração dos negócios jurídicos
discutidos nestes autos. Ainda mais quando se trata de uma aquisição legítima de
participação societária diretamente entre partes independentes, com propósitos negociais
verdadeiros, pagamentos efetivos de preço, apuração de ganhos de capital tributáveis
pelos vendedores e fundamentação econômica incontroversa.
137. Apenas para fins de argumentação, quando muito, este caso envolve uma típica
hipótese de “opção fiscal”, algo que, na doutrina, por exemplo, MARCO AURÉLIO GRECO
já afirmou ser uma situação “fora do âmbito do planejamento, pois correspondem a
escolhas que o ordenamento positivamente coloca à disposição do contribuinte, abrindo
expressamente a possibilidade de escolha”.
138. Diferentemente de operações conhecidas como “planejamentos tributários”, nas
opções fiscais o contribuinte não se aproveita de nenhuma lacuna da lei para contornar
uma regra proibitiva. Pelo contrário, diante de uma regra permissiva, opta se por um
caminho mais conveniente, não só do ponto de vista negocial e empresarial, como foi o
caso destes autos, mas também eventualmente tributário. 139. Nas decisões proferidas
por este E. CARF nos casos “SERASA”, acima referidos, (Processos administrativos
16561.720143/2016-91 e 16561.720161/2017 54), o I. Conselheiro LUIZ TADEU
MATOSINHO MACHADO tratou dessa questão de maneira muito didática:

Fl. 12947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
40

59.
Na sequência, complementando o raciocínio acima, a Recorrente também aduziu que:
140. Sobre essa questão, aliás, é relevante destacar, mais uma vez, o Voto proferido pela
Ministra Cármen Lúcia nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446, que
visava discutir justamente a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN
e os limites de atuação do Fisco na desconsideração de atos e de negócios jurídicos.
Segundo o entendimento da Ministra, o parágrafo único do artigo 116 do CTN “não proíbe
o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem
jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa”.
141. Acrescentou, ainda, que continua hígido o disposto no artigo 110 do CTN (pelo qual
devem ser respeitadas as formas de direito privado para fins tributários), bem como não
estaria “autorizado o agente fiscal a valer-se de analogia para definir fato gerador e,
tornando-se legislador, aplicar tributo sem previsão legal", nem a se valer de qualquer
forma “de interpretação econômica”. Portanto, restando comprovada a ausência de
qualquer ato fraudulento ou simulado, a União Federal não poderia simplesmente, sem
qualquer prova ou sem qualquer justificativa, desconsiderar a aquisição da participação
societária na Recorrente pela Lala Brasil.
60.
Ainda nesse item, a Recorrente argumenta que:
Fl. 12948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
41
142. Outro aspecto que confirma a insubsistência da autuação é que, no contexto da
alienação das ações da Recorrente, os vendedores apuraram ganhos de capital tributáveis.
Na aquisição realizada pela Lala Brasil junto à Arla Foods, a sociedade holding adquirente
chegou a reter o valor do imposto na fonte (doc. no 14, da Impugnação).
143. Embora a D. Fiscalização não considere esses fatos em sua análise e a r. decisão
recorrida tenha alegado que a retenção do imposto de renda seja obrigação tributária do
vendedor, tanto a doutrina, quanto este E. CARF, vêm consolidando o posicionamento de
que, se o alienante do investimento apurou ganhos de capital tributáveis, sob a
perspectiva do adquirente estaria legitimada de forma mais acentuada a possibilidade de
deduzir as contrapartidas da amortização desse ágio.
144. Isso também justifica uma das razões para o legislador permitir a dedução das
despesas de amortização fiscal de ágio: a intenção de incentivar as fusões e aquisições de
empresas nacionais, com tributação imediata do ganho de capital do vendedor e
autorizando, por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de forma apenas
diferida, em pelo menos cinco anos.
145. Essa questão foi enfrentada de forma bastante clara no Processo Administrativo
16175.000476/2005-00, no qual se discutia a dedutibilidade das despesas de amortização
de ágio reconhecidas pela sociedade então denominada Sara Lee Cafés, quando da
aquisição da entidade Café Pilão Caboclo Ltda. (“CPC”).
146. Embora os vendedores não tivessem oferecido à tributação, a princípio, os ganhos de
capital auferidos na alienação da CPC, as DD. Autoridades Fiscais posteriormente lançaram
o IRPJ e a CSL para exigir esses valores (Processo Administrativo no 16175.000489/2005-
71) e, paralelamente, também glosaram as despesas de amortização fiscal do ágio
reconhecido pela adquirente da CPC.
147. Em julgamento ocorrido em 18.12.2008, a 8a Câmara do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes decidiu manter a exigência fiscal relativa aos ganhos de capital (Acórdão
108-09.793). E por essa razão, ao analisar a dedutibilidade das despesas de amortização
de ágio, a glosa acabou sendo exonerada (Acórdão 1101 00.064, de 13.5.2009, e Acórdão
9101-002.551, de 8.2.2017). 148. Se há critérios econômicos a serem levados em
consideração para a interpretação deste caso, portanto, são esses acima destacados. Até
porque, nos termos do artigo 24 da LINDB, a revisão da validade de atos, contratos,
processos e normas administrativas deve levar em consideração as orientações gerais
vigentes à época dos fatos, sendo vedado que mudanças interpretativas posteriores
invalidem atos praticados no passado.
149. Se o contribuinte pratica determinado ato conforme as “orientações gerais” da
época, as autoridades administrativas (incluindo as autoridades fiscais) não podem
questionar a sua validade. O objetivo desse normativo é conferir segurança jurídica aos
particulares, de forma que atos legitimamente praticados e contratos regularmente
firmados não sejam questionados com base em mudança futura de interpretação.
150. É sob esse prisma, portanto, que o presente caso deve ser analisado por este E. CARF,
em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da previsibilidade das relações
jurídicas e da confiança legítima.
61.
No item seguinte, a Recorrente advoga sobre - (D) A CURVA DE AMORTIZAÇÃO FISCAL DO
ÁGIO – quando apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 12949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
42
151. Em seu Termo de Verificação Fiscal, a D. Fiscalização ainda traz uma acusação
subsidiária de que a Recorrente teria excluído, de forma indevida, os valores
contabilizados pela Lala Brasil a título de goodwill, pelo fato de (A) a amortização fiscal
entre julho e dezembro de 2019 não ter sido linear (variando entre as razões de 1/81 e de
1/76 ao mês); e (B) a exclusão dessas despesas ter se iniciado já em julho de 2019, em vez
de ter sido iniciada a partir de janeiro de 2020 (ano seguinte à incorporação).
152. A I. DRJ/06 simplesmente reproduz as alegações da D. Fiscalização na r. decisão
recorrida, citando a Solução de Consulta no 223, de 26.6.2019 (“SC 223/19”) como
justificativa para desconsiderar a forma de exclusão desses valores. Com a devida vênia,
essas alegações não encontram qualquer embasamento jurídico e não têm qualquer
conexão com a Lei 12.973/14.
153. Com relação ao primeiro aspecto – amortização de forma variável entre as razões de
1/81, em julho de 2019, e 1/76, em dezembro do mesmo ano -, cabe anotar que tal fato
não teria o condão de justificar a glosa das exclusões. Afinal, a Lei 12.973/14 impõe
apenas um valor máximo passível de aproveitamento, que corresponde à razão de 1/60.
154. Com efeito, a disposição legal que autoriza a dedução fiscal aos contribuintes vem
acompanhada de uma única limitação temporal ao aproveitamento: a dedução fiscal deve
ocorrer, em cada período de apuração, em montante que não supere a “razão de 1/60
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração”. Destaca-se que
não há qualquer outra restrição temporal ao aproveitamento fiscal do Goodwill na
legislação vigente à época dos fatos.
155. Quaisquer valores que sejam menores do que tal parcela, como ocorre no presente
caso (1/81, 1/80, 1/78, 1/77, 1/76), podem ser perfeitamente aproveitados pelo
contribuinte – isso reflete, inclusive, uma postura até mais cautelosa. No caso da
Recorrente, outro ponto a se levar em consideração por esse E. CARF é que as frações
relativas ao aproveitamento fiscal do ágio somente variaram minimamente de um mês
para outro em razão de variações no valor da mais-valia de ativos.
156. Por mais que a r. decisão recorrida tenha tentado aplicar uma frase isolada da SC
223/19 para alegar que o ágio não foi deduzido de forma linear, é importante notar que a
solução de consulta analisou operação diversa da presente discussão. Naquela
oportunidade, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (“COSIT”)
analisou uma operação que envolveu duas aquisições de participações societárias. A
primeira foi realizada em 26.11.2012, quando a consulente adquiriu 51% das ações do
capital social de uma dada empresa. A segunda ocorreu em 12.11.2015, quando a
consulente adquiriu o remanescente das ações da mesma empresa (49% das ações).
157. A consulente informou que iria incorporar a sociedade adquirida e que, segundo suas
expectativas, a geração de caixa/lucratividade da empresa adquirida, em razão da crise
econômica em curso no Brasil, só seria concretizada após 2027. Dessa forma, a consulente
solicitou que a RFB confirmasse sua interpretação e reconhecesse a possibilidade de
“postergação” do termo inicial do goodwill (...) apurado regularmente com base no PPA
para janeiro de 2027.
158. No presente caso, por sua vez, a Recorrente apenas adotou uma posição mais
cautelosa. Em vez de simplesmente aplicar a razão máxima de 1/60, a Recorrente adotou
os prazos mais realistas, com base em suas posições contábeis mês a mês em razão de
variações da mais-valia de ativos.
Fl. 12950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
43
159. Aliás, essa foi a exata conclusão a que chegou este E. CARF ao analisar,
recentemente, o caso "GRUPO CASAS BAHIA” (Acórdão 1201-006.273, de 12.3.2024):

160. Mesma posição foi adotada pelo órgão no julgamento do caso “JBS” (Acórdão 1302-
006.402, de 14.3.2023):

161. Tal entendimento decorre de posição já consolidada nas instâncias administrativas –
no caso “VIVO” (Acórdão 9101-002.539, de 20.1.2017), por exemplo, a E. CSRF considerou
que “[e]m nenhum momento, o diploma legal afirma que a despesa não poderia ser
amortizada em valor inferior a 1/60, ou seja, a pessoa jurídica poderia optar em amortizar
a despesa em 1/80 avos, consumando a amortização em 80 meses. Apenas na ausência da
expressão ‘no máximo’, é que se poderia entender que o dispositivo legal indicaria um
período exato (60 meses), o que não é o caso, vez que determina, na realidade, um
período mínimo.”

Fl. 12951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
44
62.
Sobre o segundo aspecto da amortização, o período a partir de quando se poderia amortizar
o ágio, a Recorrente advoga que:
162. Já em relação ao segundo aspecto – impossibilidade de aproveitamento das despesas
de ágio a partir de julho de 2019, devendo ter sido iniciado o aproveitamento somente a
partir de janeiro de 2020, equivocam-se a D. Fiscalização e a I. DRJ/06 pelas seguintes
razões:
(A) a Lei 12.973/14 não indica que as exclusões somente poderiam ocorrer a partir
do ano seguinte àquele em que ocorreu a incorporação societária;
(B) na realidade, o artigo 22 dessa lei indica que tais despesas podem ser excluídas,
após a incorporação societária, a partir de cada mês do período de apuração – e
não por outro motivo a norma se reporta à razão mensal de 1/60, não falando, por
exemplo, em razão anual de 20%;
(C) essa posição chegou a ser até mesmo adotada pela COSIT na SC 223/19, na qual
o órgão ponderou que “não é possível postergar a amortização/exclusão. Ela deve
ser realizada de maneira ininterrupta, iniciando no primeiro período de apuração
após a incorporação, fusão ou cisão (...) para cada mês do período de apuração”.
Diferentemente do que aponta a r. decisão recorrida, a SC 223/19 menciona
expressamente a expressão “mês do período de apuração” e não “próximo
trimestre” ou “próximo ano-calendário” conforme incorretamente mencionado
pela r. decisão recorrida; e
(D) no contexto do artigo 22 da Lei 12.973/13, o “período de apuração
subsequente” se refere aos meses ou trimestres seguintes à realização da
operação societária (a incorporação, no presente caso) em que o ágio poderá ser
deduzido da base de cálculo do lucro real. Alegar que o contribuinte não poderia
deduzir no mês seguinte da incorporação significa desconsiderar o regime de
estimativas mensais, no qual, o contribuinte providencia o recolhimento
antecipado de IRPJ e CSL na apuração do seu lucro real anual, nos termos do artigo
2o da Lei 9.430/96.
163. Não bastassem os pontos acima, veja-se que a própria Lei 12.973/14 e a Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 14.3.2017 (“IN 1.700/17”) deixam claros os procedimentos
adotados pela Recorrente, bem como a improcedência das alegações contidas na r.
decisão recorrida.
164. Com efeito, o artigo 185 da IN 1.700/17, por exemplo, dispõe que, a partir do
momento em que houver a absorção de patrimônio na incorporação, fusão ou cisão, com
ágio, a entidade sobrevivente poderá excluir, para fins de apuração do lucro real e do
resultado ajustado de períodos subsequentes, ou seja, para apuração do IRPJ e da CSL
anuais ou trimestrais subsequentes, o saldo existente na contabilidade na data da
aquisição dessa participação, em cada mês que seja subsequente a essa incorporação,
fusão ou cisão.
165. Isso não significa dizer que somente no exercício seguinte à incorporação, fusão ou
cisão o ágio poderá ser excluído, como assume a r. decisão recorrida. Na realidade, esse
dispositivo autoriza, para apuração do IRPJ e da CSL, a exclusão mensal a partir do evento
de fusão, cisão ou incorporação. Com a devida vênia, o racional da I. DRJ/06 não encontra
base legal. Fosse assim, o que se admite somente para argumentar, não haveria motivos
Fl. 12952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
45
para a menção à razão mensal de 1/60. Até porque a exclusão do ágio não impacta,
mensalmente, as estimativas mensais.
166. Resta claro, portanto, o equívoco da D. Fiscalização e da I. DRJ/06 em relação às
alegações feitas no Termo de Verificação Fiscal e na r. decisão recorrida quanto à forma e
à razão mensal adotada para fins da exclusão do ágio neste caso pela Recorrente.
63.
Nos itens seguintes, a Recorrente argumenta sobre - V. A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO
DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE NEGATIVA DA CSL – e - VI. A IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE
OFÍCIO (75%) E JUROS -
64.
No item final, a Recorrente apresenta a sua - VII. CONCLUSÃO E PEDIDO – conforme a seguir
transcrito:
173. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste Recurso
Voluntário e a necessidade da reforma da decisão recorrida por esse E. CARF podem ser
sumarizadas da seguinte maneira:
(i) o ágio discutido neste processo administrativo envolveu: (i.1) PARTES INDEPENDENTES
E NÃO-RELACIONADAS; (i.2) EFETIVO PAGAMENTO DE PREÇO PELA LALA BRASIL aos
vendedores; (i.3) TRIBUTAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL auferidos pelos vendedores; (i.4)
RAZÕES EMPRESARIAIS VERDADEIRAS e legítimas; e (i.5) ESTRITO CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO FISCAL (Lei 12.973/14 e DL 1.598/77), com atendimento a
todos os critérios legalmente previstos;
(ii) este caso não envolve qualquer ato abusivo, simulado, artificial, doloso ou fraudulento,
e não foi por outro motivo que sequer houve qualificação da multa de ofício pela D.
Fiscalização. Como mencionado nos fatos, havia um contexto bastante específico que
demandava a participação de uma entidade holding no País, tendo a Lala Brasil exercido
atividades substantivas nos quase dois anos que seguiram à aquisição, não se tratando de
sociedade efêmera, tampouco de empresa desprovida de substância econômica;
(iii) a Lala Brasil tinha sede própria, empregados, realizou empréstimos que foram
fundamentais para o fechamento da aquisição, desenvolveu atividades de gestão para o
grupo no País, prospectou novas participações societárias e atuou estrategicamente na
própria disputa que se iniciou no dia seguinte à transferência do investimento na Itambé,
sendo incorporada somente depois de resolvida essa disputa societária, em 1o.7.2019;
(iv) além de ser a “real adquirente” de fato, a Lala Brasil é a “real adquirente” da posição
acionária na Recorrente também sob o ponto de vista jurídico, nos termos do artigo 481
do Código Civil, por ter negociado os contratos de compra e venda com os vendedores, os
assinado e pago individualmente a cada um deles o preço com recursos de sua
titularidade. Também contabilmente, a Lala Brasil é a adquirente da Vigor Alimentos S.A.,
conforme item B14 do CPC 15;
(v) o “rótulo” de “real adquirente” não pode ser uma livre permissão para se
desconsiderar a personalidade jurídica de entidades existentes ou para imputar os efeitos
fiscais de um dado negócio jurídico a quaisquer outras entidades. Para que se possa falar
em “real adquirente”, é necessário que haja “falso”, um “inverídico” ou um “irreal”
adquirente, enfim, de um típico caso de interposição de pessoas – contudo, isso não
ocorre neste caso;
(vi) a legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como, por
Fl. 12953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
46
exemplo, fazem o artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A. e o artigo 31 da Lei 11.727/08. Esse último
dispositivo, aliás, define de forma expressa que as sociedades holdings são aquelas
pessoas jurídicas que têm por objeto exclusivo a gestão de participações societárias;
(vii) o mero fato de o grupo Lala ter optado por adquirir a Vigor Alimentos S.A. no Brasil a
partir de uma sociedade holding não tira da Lala Brasil / Recorrente o direito à
amortização do ágio, já que não houve nenhuma forma de “transferência” de
participações societárias com ágio, nem qualquer “operação em sequência”. Foram
transações reais e legítimas, verdadeiras opções fiscais, como pontua MARCO AURÉLIO
GRECO;
(viii) inexiste qualquer relação quanto à origem dos recursos ou à forma específica pela
qual deva se ocorrer a operação, bastando que, de um lado, haja um comprador
(adquirente) disposto a trocar dinheiro por um bem (móvel ou imóvel) então de
propriedade de um vendedor. Não fosse assim, qualquer aquisição de qualquer bem
poderia ser simplesmente desconsiderada sob tal fundamento, isto é, atribuindo-se a
propriedade do bem à fonte original e última do caixa transferido;
(ix) do mesmo modo, um ativo financiado somente poderia ser “realmente adquirido” se
ficasse para sempre de propriedade do financiador e, ainda, uma aquisição de
participação societária precedida de um aporte de capital, mas que gerasse deságio,
desobrigaria o comprador de direito de quaisquer efeitos fiscais associados a este ganho.
Evidente que são todas hipóteses irrazoáveis, que apenas demonstram o descabimento
das alegações da D. Fiscalização neste caso;
(x) essa também foi a linha adotada pelo E. STF ao analisar a ADI 2.446 e pelo E. STJ ao
examinar o caso Cremer – o Fisco não pode simplesmente justificar autuações fiscais sem
provas concretas e irrefutáveis de ocorrência de fraude ou simulação;
(xi) com a devida vênia, a D. Fiscalização e a r. decisão recorrida se apegaram a alegações
genéricas e equivocadas para alegar que não teria havido a confusão patrimonial entre os
“reais investidores” e a Recorrente, bem como que a Lala Brasil teria sido utilizada na
estrutura visando unicamente permitir o aproveitamento fiscal do ágio, sem que houvesse
qualquer outra razão empresarial que justificasse sua existência;
(xii) paralelamente a todos os argumentos acima, vale ainda ressaltar que, no contexto da
alienação das ações da Recorrente, os vendedores apuraram ganhos de capital tributáveis.
Apesar de a r. decisão recorrida desabonar esse fato, importa ressaltar que tanto a
doutrina quanto a jurisprudência deste E. CARF vêm considerando que, nos casos em que
o alienante do investimento tenha apurado ganhos de capital tributáveis, estaria
materializada para o adquirente a possibilidade de deduzir fiscalmente as contrapartidas
da amortização de ágio;
(xiii) as alegações subsidiárias feitas pela D. Fiscalização e mantida pelas I. DRJ/06, em
relação à curva de aproveitamento fiscal do ágio e ao suposto início do aproveitamento
das despesas somente no ano subsequente à incorporação (janeiro de 2020, em vez de
julho de 2019), são igualmente equivocadas, já que, como provado neste Recurso
Voluntário, a Lei 12.973/14 não impõe quaisquer requisitos em relação ao prazo para
exclusão das despesas, desde que seja observado o limite máximo mensal de 1/60, como
confirmam diversos julgados deste E. CARF. Do mesmo modo, após a incorporação
societária, a entidade resultante (no caso, a Recorrente) está autorizada a aproveitar
Fl. 12954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
47
desse regime tributário, sendo essa conclusão até mesmo suportada por Soluções de
Consulta da COSIT.
174. Assim, deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA (Acórdão
106-048.734, proferido em 10.3.2025 pela 3a Turma da DRJ/06) por esse E. CARF, para
que a totalidade da exigência formulada em face da Recorrente (principal, multa e juros),
seja definitivamente cancelada, declarando se improcedentes todos os valores lançados
pelo Fisco neste processo administrativo e revertendo-se as compensações de ofício para
o ano-calendário de 2019, conforme sinalizadas no ato de lançamento.
175. Por oportuno, a Recorrente protesta pela apresentação de Memoriais quando da
inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação oral por
ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
Termos em que pede deferimento.
65.
É o relatório.
66.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, relator.
DA ADMISSIBILIDADE
67.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DO MÉRITO
68.
A Recorrente alega que a Lala Brasil cumpriu todos os requisitos legais para que após a
incorporação, ela (Vigor) pudesse excluir a amortização do ágio da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL
69.
Depois de incorporar sua própria controladora (Lala Brasil ou Lala BR), a Vigor, no ano-
calendário de 2019, excluiu, na apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL, parcelas do ágio
pago na sua aquisição.
70.
A fiscalização, porém, entendeu que a exclusão é indevida, porque não se verificou a
requerida confusão ou unificação patrimonial entre o real investidor Grupo Lala, S.A.B. de C.V e a
VIGOR, mas, sim, uma tentativa simulada de se ajustar à letra da lei, sem que restassem atendidos
os requisitos do permissivo legal, que condiciona a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio à
extinção por incorporação da participação da investida pela investidora que efetivamente pagou
pelo ágio (ou vice-versa), de sorte que a dedução do ágio se submete à regra geral exposta no
artigo 25 Decreto-lei no 1.598/77.
71.
Além disso, a fiscalização argumenta que, ainda que o requisito essencial da unificação
patrimonial tivesse sido cumprido, a incorporação reversa, ocorrida em 01/07/2019, na qual se
absorveu contabilmente o ágio pago na aquisição da VIGOR pelo Grupo Lala, só permitiria a
exclusão fiscal de parcelas do ágio por rentabilidade futura, a partir de janeiro de 2020, em valores
Fl. 12955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
48
mensais e fixos não excedentes a 1/60 do total.
72.
Tanto na Impugnação como no Recurso a defendente, por sua vez, invoca precedentes
administrativos e judiciais em favor de sua tese e apresenta uma série de argumentos; e, assim,
defende a legitimidade da exclusão, pois, ao seu sentir, a real adquirente é a Lala BR, e não as
empresas mexicanas que a controlavam, e, por isso, a unificação patrimonial exigida pela lei
efetivamente ocorreu.
73.
Inicialmente, convém ressalvar que tanto na doutrina como na jurisprudência, sobre muitos
temas, não se produzem opiniões e decisões uniformes e homogêneas acerca do assunto tratado,
de modo que a cada parte em disputa sempre é possível selecionar aquelas que lhes mais convier.
No presente caso, por exemplo, a autoridade fiscal na fundamentação de seu lançamento também
cita precedentes que apoiam a sua conclusão. E ainda que a respeito de determinado tema se
tenha realmente formado consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda (CARF) ou no Judiciário, este não é o caso do tema em tela.
74.
No caso aqui discutido, o ponto crucial repousa na discussão sobre a aceitação de quem é o
real adquirente. E daí a existência da divergência.
75.
De um lado, visualizamos fundamentos para a dedução autorizada pelo legislação que
decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da participação societária
adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face dessa "confusão patrimonial" entre o
investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo real investidor, somente nessa situação a
legislação admitiria que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com o ágio e,
assim, deduza a despesa que ele teve quando da sua aquisição. Ou seja, precedentes deixam
claro que não admitem a existência de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas (empresas veículos), mesmo que haja propósito negocial nas operações, pois
senão, estar-se-ia descaracterizando o critério pessoal da hipótese de incidência e, por
consequência, a aplicação dos dispositivos legais que regem a matéria, resultando na
impossibilidade da amortização do ágio.
76.
Do outro lado, como na peça de defesa apresentada pela Recorrente e também em alguns
Acórdãos, essa premissa jurídica da necessidade de "confusão patrimonial" entre a investida e o
ágio pago pela sua aquisição pelo real investidor é flexibilizada ou praticamente desconsiderada
na medida em que não vislumbra qualquer irregularidade nessas operações societárias em que
restou configurada a utilização lícita de interposição de pessoa jurídica com propósito negocial
(empresa veículo). No caso aqui tratado, a Recorrente não vislumbrou qualquer óbice para
considerar a Lala BR que recebeu aporte de capital (na forma de aumento/integralização de
capital) para poder realizar investimentos no Brasil, a consequente aquisição da Vigor e
posteriormente ser incorporada pela sua controlada.
77.
Também devemos lembrar, em primeiro lugar, que são de observância obrigatória para toda
a Administração Tributária Federal as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal (introduzido pela Emenda Constitucional
no 45, de 2006), mas não se conhece nenhuma que verse sobre os assuntos em discussão.
78.
Em segundo lugar, também têm efeito vinculante na Administração Tributária Federal as
teses jurisprudenciais consideradas pacificadas em virtude de decisões proferidas pelo STF ou pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomadas no âmbito de processos que seguem o rito
estabelecido pelos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil de 2015, desde que observado o
Fl. 12956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
49
disposto no Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013, aprovado por Despacho do
Ministro da Fazenda, de 02 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 05.07.2013.
Contudo, para o assunto tratado no presente litígio, não se conhece alguma decisão dessa
natureza.
79.
Quanto aos precedentes administrativos, o § 13 do artigo 25 do Decreto no 70.235, de 1972
(incluído pela Lei no 14.689, de 2023), dispõe que julgadores de primeira e segunda instância do
processo administrativo fiscal da União observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Todavia, mais uma vez, não há registro de nenhuma
súmula desse órgão sobre a matéria em causa.
80.
Portanto, o decidido num determinado processo, quer judicial, quer administrativo, em
princípio só vincula aos que dele são parte, ressalvadas as exceções mencionadas. Como não está
demonstrado que a autuada é parte nos processos em que foram proferidas as decisões por ela
citadas, as invocações e citações de precedentes judiciais e administrativos, bem como de
passagens doutrinárias, servem de reflexão, mas são tomadas apenas como reiteração ou
ilustração do argumento respectivo.
81.
Conclusão: O tema além de complexo é polêmico.
82.
Contudo, a própria legislação apresenta uma espécie de check list de análise dos requisitos
necessários, para que o ágio possa ser considerado amortizável nas operações de incorporação.
83.
Assim, o ponto de partida é a realização de uma operação de aquisição de participação
societária entre partes independentes, não relacionadas, conforme artigos 20, 22 e 25 da Lei
12.973/14.
84.
Que seja feito o desdobramento do custo de aquisição da participação societária em
subcontas de investimento, mais ou menos-valia de ativos e goodwill, a partir de laudo de
avaliação elaborado por empresa independente e especializada, conforme artigo 20 do DL
1.598/77 e artigos 20 e 22 da Lei 12.973/14.
85.
Que seja efetuado o registro do laudo de avaliação perante a Receita Federal do Brasil ou
registro de versão sumarizada perante Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação, conforme
artigo 20, §§ 3o e 4o do DL 1.598/77.
86.
Que a incorporação, fusão ou cisão (confusão patrimonial) se realize entre a empresa
adquirente e a empresa adquirida, conforme artigos 20 e 22 da Lei 12.973/14.
87.
Pois bem, no presente caso, nos cabe analisar se todos esses requisitos foram cumpridos na
transação Lala Brasil-Vigor, a empresa investida que realizou a incorporação de sua investidora,
portanto, reversa. Vejamos os fatos e provas.
88.
Quanto a aquisição de participação societária, a mesma ocorreu, em 26/10/2017, quando a
Lala Brasil adquiriu a totalidade do capital social da Recorrente junto à FB Participações, à JBS e à
Arla Foods. No caso desta última empresa, residente no exterior, a Lala Brasil cumpriu com a sua
obrigação de contribuinte substituto e reteve o IRF sobre ganhos de capital, nos termos do artigo
26 da Lei 10.833/03. Os DOCs 11 a 16 da Impugnação comprovam essas informações.
89.
Também se verifica que a operação se realizou entre partes independentes e não-
relacionadas, pois, segundo o artigo 25 da Lei 12.973/14, partes relacionadas seriam as seguintes:
(i) adquirente e alienante controlados, direta ou indiretamente, pela mesma parte ou partes; (ii) o
Fl. 12957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
50
adquirente e o alienante mantêm relação de controle; (iii) o alienante é sócio, titular, conselheiro
ou administrador da pessoa jurídica adquirente; (iv) o alienante é parente ou afim até o terceiro
grau, cônjuge ou companheiro das pessoas relacionadas no item anterior; ou (v) em decorrência
de outras relações, haja dependência societária. No caso, a Lala Brasil não tinha qualquer relação
com os vendedores. Não tinha, tampouco, qualquer relação com a Recorrente. Os DOCs 11 a 16 da
Impugnação também comprovam essas informações.
90.
Ainda, se verificou o desdobramento do custo de aquisição em subcontas de investimento,
mais ou menos-valia de ativos e goodwill, pois, a Lala Brasil contabilizou o custo de aquisição do
investimento na Recorrente mediante a alocação em subcontas contábeis separadas relativas às
seguintes rubricas: (i) patrimônio líquido da Recorrente, na época da aquisição; (ii) mais-valia de
ativos, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da Recorrente, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de patrimônio líquido da
Recorrente na época da aquisição; e (iii) ágio por expectativa de rentabilidade futura da Autora
(goodwill). O DOC 17 da Impugnação comprova essa informação.
91.
Também houve a elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada,
independente e não-relacionada à Lala Brasil, a Setape, a qual foi contratada para produzir o
Laudo PPA. Vale destacar que sobre o laudo a Autoridade Fiscal não lançou nenhuma dúvida,
portanto, não foi questionado. Vide o DOC 17 da Impugnação.
92.
Sobre o registro do laudo perante a Receita Federal do Brasil ou registro de versão
sumarizada perante Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último dia útil do 13o
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação. Observamos que a aquisição
da Vigor ocorreu em 26/10/2017, e o registro do Laudo PPA perante a Receita Federal do Brasil
ocorreu em 30/11/2018, portanto, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente
ao da aquisição da participação. O DOC 18 da Impugnação comprova essa informação.
93.
Sobre a incorporação (confusão patrimonial) entre a empresa adquirente e a empresa
adquirida. A Lala Brasil foi incorporada pela Recorrente em 1o/07/2019, ou seja, quase dois anos
após a aquisição das ações da Recorrente. O DOC 54 da Impugnação comprova essa informação.
94.
Vale destacar que no próprio Termo de Verificação Fiscal (fl. 50 do e-processo – página 32
desse documento), a Autoridade Fiscal reconhece que os seguintes requisitos (aquisição entre
partes independentes, registro do Laudo PPA, efetivo pagamento de preço, lapso temporal entre
aquisição e incorporação) foram atendidos.
95.
Porém, na visão da Autoridade Fiscal ao analisar as circunstâncias que originaram o ágio em
tela, entendeu que não foram atendidos os fundamentos sobre a ocorrência de confusão
patrimonial entre investidora original e investida, ocasião na qual o investimento adquirido com
ágio se extingue. Bem como, que as empresas envolvidas devem ser caracterizadas como pessoas
jurídicas, conforme definidas no Regulamento do Imposto de Renda brasileiro.
96.
A Autoridade Fiscal defende o ponto de vista que, os eventos de incorporação se deram sem
a participação da real investidora, o Grupo Lala, S.A.B. de C.V, a efetiva detentora dos recursos
financeiros que foram canalizados para a Lala BR comprar a Vigor. Não havendo, portanto, a
confusão patrimonial entre a estrangeira mexicana (real adquirente) e a investida.
97.
A Autoridade Fiscal, portanto, firmou convicção que restou evidenciado que não houve
confusão patrimonial entre a empresa compradora (Grupo Lala, S.A.B. de C.V), real adquirente,
conforme contratos de compra e venda, e o investimento adquirido (VIGOR), requisito essencial
Fl. 12958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
51
para legitimar a amortização fiscal do ágio nascido na operação.
98.
Entendeu a Autoridade Fiscal que decisões negociais que tenham reflexos tributários entram
no escopo da fiscalização, sobretudo quando os atos negociais que os originaram são formalizados
com o ensejo de dar aparência diversa do que na essência ocorreu, a fim de forçosamente
enquadrar-se em uma hipótese legal que não se adéqua à realidade dos atos praticados.
99.
A Autoridade Fiscal, concluiu que “No caso em tela, não se verificou a requerida unificação
patrimonial entre o real investidor, Grupo Lala, S.A.B. de C.V e a VIGOR. Houve, sim, uma tentativa
simulada de se ajustar à letra da lei, sem que restassem atendidos os requisitos do permissivo
legal, que condiciona a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio à extinção por incorporação,
fusão ou cisão da participação da investida pela investidora que efetivamente pagou pelo ágio (ou
vice-versa).”.
100. Ainda ratificou a Autoridade Fiscal que, 100 % dos recursos disponibilizados para a compra
vieram do exterior, conforme contratos de câmbio, portanto, existe óbice legal da amortização do
referido ágio, uma vez que empresa sediada no exterior não se enquadra no conceito de pessoa
jurídica contido na norma que autoriza a dedutibilidade da amortização do ágio na apuração do
lucro real (artigo 7o da Lei 9.532/97), e definido pelos artigos 158, I e 159, I do RIR/18.
101. Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal registrou que “Cabe ressaltar
que não se pretende aqui desconsiderar a Lala BR como Pessoa Jurídica, ou alegar ausência de
propósito negocial na criação da mesma, ou ainda, que a mesma seria mera empresa veículo;
mas, sim, (i) afirmar e comprovar sua total ausência de capacidade econômico-financeira para
adquirir o investimento que gerou o ágio em questão, tanto que não investiu qualquer quantia de
recursos próprios; e (ii) apontar o real investidor, aquele que efetivamente suportou o ônus
financeiro da operação em comento.
102. Merece aqui destacar a posição contraditória da Autoridade Fiscal que num momento fala
que “Houve, sim, uma tentativa simulada de se ajustar à letra da lei, sem que restassem atendidos
os requisitos do permissivo legal”, mas, afasta essa tese e caminha pelo tema do “real adquirente”.
Enfim, ou a empresa agiu dolosamente através do instituto da simulação, capitulado como crime
contar a ordem tributária, ou não.
103. A Autoridade Fiscal se afastou da possibilidade de capitulação das operações como
simuladas, portanto, não qualificou a multa de ofício, nem lavrou Termo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
104. Também vale recordar que o Acórdão de piso, admite que a fiscalização não fundamenta o
lançamento na imputação de operação realizada por partes relacionadas ou vinculadas entre si,
nem contesta que tenha havido pagamento do preço de aquisição. Como também, a fiscalização
não fundamentou a exigência na falta de propósito negocial da transação em si, isto é, a aquisição
do controle da Vigor pelo grupo mexicano Lala, mas sim na atribuição do papel de adquirente à
Lala Brasil. Tampouco a fiscalização contesta que a negociação, da parte dos compradores,
tenha sido conduzida pelo grupo Lala.
105. Mas destaca o Acórdão recorrido que, a exigência fiscal decorre da constatação de que,
apesar de formalmente atribuído à controlada Lala Brasil o papel de adquirente da Vigor, em
verdade há inúmeros elementos de prova que demonstram que o verdadeiro adquirente são os
seus controladores domiciliados no México.
106. Narra o Acórdão de primeira instância que de acordo com a Impugnação a Lala Brasil
Fl. 12959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
52
consistiu em uma sociedade holding constituída para participar do processo concorrencial, tendo
existência efetiva e operações próprias por mais de dois anos, não se tratando de sociedade
efêmera, e que ela própria negociou a aquisição da Vigor junto aos antigos acionistas e efetuou o
pagamento do preço de aquisição, com recursos de sua titularidade mantidos em sua própria
conta bancária.
107. Também está registrado no Acórdão de piso que, ainda de acordo com
“a impugnação, como o grupo Lala já havia tentado adquirir um negócio semelhante no
País poucos anos antes (divisão de lácteos detidos pelo grupo BRF), contudo sem sucesso,
tendo perdido a disputa do ativo justamente para o grupo Lactalis, que agora também
estava envolvido nesse processo de venda da Vigor, o grupo mexicano tratou de obter o
quanto antes o direito de exclusividade para as negociações com os controladores da
Vigor (doc. no 9), firmando, já em 3.8.2017 (isto é, poucas semanas após a oferta inicial
aos participantes), um contrato de Compra e Venda de Ações com FB Participações S.A.
(“FB Participações”) e JBS (doc. no 10). No entanto, prossegue a impugnação, justamente
para que o grupo Lala pudesse (A) manter a confidencialidade dessa operação, já trazendo
recursos ao Brasil para montar sua posição compradora, enquanto J&F / JBS também
concluíam as suas condições precedentes ao fechamento (sobretudo acordo de leniência);
(B) compreender melhor a dinâmica do mercado de laticínios brasileiro; (C) estabelecer
um preço de aquisição com os vendedores em moeda brasileira (Reais); (D) facilitar a
negociação junto aos acionistas minoritários da Vigor para que houvesse a aquisição da
totalidade de seu capital social; e especialmente (E) atender a determinadas condições
precedentes ao fechamento da transação, houve a opção do grupo Lala por concluir a
operação por uma entidade holding no Brasil.”.
108. O Acórdão de piso tenta rebater e minimizar a importância do papel da Lala Brasil alegando
que “conforme atesta a documentação trazida aos autos tanto pela fiscalização como pela própria
defesa do sujeito passivo, já em meados de julho de 2017, pelo menos, as negociações para a
compra da Vigor entre os representantes do grupo mexicano Lala e a J&F estavam bem
adiantadas, tanto que um contrato de exclusividade já fora assinado entres as partes (vide folhas
11.735 a 11.737).”
109. Também registrou o relator do Acórdão de piso que “como se trata de um negócio que seria
finalizado ao preço que superava a casa de quatro bilhões de reais, pode supor-se que as tratativas
se tenham iniciado até antes dessa data. Efetivamente a aquisição foi formalizada por meio de
contrato datado de 03/08/2017, firmado entre FB Participações S/A, a JBS S/A e o Grupo Lala,
S.A.B. DE C.V, no qual a Lala Brasil nem é sequer mencionada. Convém salientar esse aspecto: o
contrato de compra e venda inicialmente firmado prevê como comprador apenas a pessoa
jurídica estrangeira GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V., uma sociedade de capital aberto constituída e
existente sob as leis do México, com sede social em Calzada Carlos A Herrera Araluce 185 Col.
Parque Industrial Carlos A Herrera Gómez Palacio, Durango, 35079, México.”
110. O Acórdão também relata que, em 13/02/2017 foi registrado na Junta Comercial de São
Paulo o ato constitutivo da empresa L.E.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujos
sócios eram as pessoas físicas brasileiras CLEBER FARIA FERNANDES e SUELI DE FÁTIMA FERRETTI,
e cujo capital social era de apenas R$ 500,00, divididos igualmente entre os dois sócios. Que em,
18/08/2017, quando já firmado o contrato de aquisição da Vigor, é que, por meio de alteração do
contrato social da L.E.J.S.P.E., esta empresa adotou o nome Lala Brasil Holding Ltda e seus sócios
passaram a ser duas sociedades estrangeiras sediadas no México e pertencentes ao grupo Lala; e,
Fl. 12960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
53
o capital social permaneceu em R$ 500,00 e somente foi elevado a R$ 4.315.928.814,53 em
26/10/2017 mediante subscrição e integralização feita por seus sócios mexicanos, cujo montante
é praticamente a quantia exata para pagar o preço de aquisição da Vigor. Na mesma data de
26/10/2017, em que houve o aumento de capital, a Lala Brasil foi inserida no contrato original de
aquisição da Vigor, por meio de alteração, passando a Lala Brasil a figurar no contrato como
compradora. enquanto o papel nominal do Grupo Lala S.A.B de C.V. ficou um tanto obscuro, já que
não lhe foi atribuído uma função clara. No entanto, a cláusula 1.1 estipula que a Lala Brasil seria
considerada compradora desde que o Grupo LALA permaneça em solidariedade passiva por todas
as obrigações e passivos da Lala Brasil nos termos do contrato. Além disso, conforme salienta a
fiscalização, a cláusula 9 não sofreu modificação e nela se indica como comprador não a Lala
Brasil, mas uma empresa devidamente constituída e com existência válida segundo as leis
mexicanas.
111. Ratificamos: A Autoridade Fiscal não fundamentou a exigência fiscal na eventual falta de
substância econômica ou propósito negocial da Lala Brasil, mas, sim, em sua opinião, nas
circunstâncias que demonstraram que o real adquirente foram os controladores estrangeiros da
Lala Brasil.
112. A Recorrente assume que a subsidiária constituída no Brasil, a Lala Brasil Holding Ltda, com
finalidade de viabilizar a operação de compra da Vigor é uma empresa holding.
113. Na verdade, “holding” não representa uma tipologia empresarial, mas sim, um objeto social
específico a realizar, qual seja, no gênero o plasmado no parágrafo 3o, do artigo 2o, da Lei no
6404/1976, a Lei das Sociedades por Ações, conforme a seguir transcrito:
Objeto Social
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do
comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais.
114. Destacamos que conforme o teor do parágrafo 3o supratranscrito, a lei societária
textualmente autoriza como objeto social de uma holding participar de outras sociedades como
meio para beneficiar-se de incentivos fiscais.
115. Nas palavras de Nélson Eizirik, holding pode assim ser definida.1
“O § 3o admitiu expressamente a existência das holdings, isso é, companhias cujo objeto
social consista na participação em outras sociedades. Tais sociedades são divididas
usualmente em holdings puras, aquelas cuja participação em outras empresas constitui o
único e exclusivo objetivo, e holdings mistas que, não obstante participam do capital de
outras sociedades, também podem exercer, diretamente alguma atividade operacional.
O objeto social pode ser realizado mediante a participação em outras sociedades; admite-

1 EIZIRIK, Nelson. Acordo de acionistas e arquivamento na sede social vinculação dos administradores de sociedade
controlada. Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 42, n. 129, p. 45-53, jan./mar. 2003.
Fl. 12961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
54
se que a companhia realize o seu objeto social de forma indireta, por meio de
participação em sociedades por ela controlada e que exerçam atividade complementar
ao objeto social da controladora.”
116. Pelo exposto, podemos firmar que a Lei das Sociedades Anônimas, confirma que o
ordenamento jurídico brasileiro (art. 2o, §3o da Lei 6.404/76) permite que a companhia tenha por
objeto participar de outras sociedades, consolidando legalmente o papel das holdings.
117. Segundo a doutrina especializada do Direito Societário brasileiro, as holdings se definem
como sociedades não operacionais, cujo patrimônio é constituído de participações em outras
sociedades. Os principais aspectos de uma holding são: a) Finalidade de Controle ou
Participação: O objetivo principal da holding é o exercício, nas empresas investidas, do poder de
controle ou de uma participação relevante; b) Gestão Centralizada: Atua como uma sociedade
gestora matriz, centralizando o controle, a administração e o planejamento estratégico, financeiro
e jurídico do grupo empresarial; c) Natureza de Participação: A holding é, essencialmente, uma
sociedade de participações. A sua receita advém majoritariamente de dividendos, lucros e juros
sobre capital próprio recebidos das empresas que controla; d) Concentração Empresarial: a
holding é uma modalidade de concentração empresarial.
118. Também ressaltamos a importância de se fazer a diferenciação de holding e tipo societário,
ou seja, nos fundamentos do Direito Societário, "holding" não é um tipo societário (como a
Limitada ou Anônima), mas sim um objeto social ou uma função econômica assumida por uma
sociedade, seja ela S.A. ou LTDA.
119. Ratificamos que conceitualmente uma sociedade holding pode ser pura ou mista. Pura
quando simplesmente participa do capital de terceiros e o controla; ou, mista/operacional,
quando além da atividade precípua, exerce outras atividades operacionais.
120. Outro aspecto necessário de ser trazido ao debate, considerando o caso concreto, é
lembrar que a Lala Brasil Holding Ltda., situada no Brasil, é subsidiária de um grupo estrangeiro
situado no México; e, esses países são signatários de tratado tributário internacional, a saber: A
Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação aos Impostos sobre a
Renda, celebrada na Cidade do México, em 25 de setembro de 2003.
121. Os tratados tributários internacionais, sejam eles influenciados pelo Modelo de Convênio da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ou pelo Modelo da
Organização das Nações Unidas (ONU), trazem em seus textos uma cláusula fundamental, a de
“não-discriminação”. Referida cláusula tem por objeto a garantia da isonomia de tratamento
tributário entre o nacional e o estrangeiro, com vistas a garantir uma concorrência empresarial
com equidade, à luz da neutralidade fiscal de tratamento.
122. No Brasil, o Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006, formalizou a convenção citada no
item (121) acima. O seu artigo 24 trata justamente das cláusulas de “Não Discriminação”,
conforme a seguir transcrito:
ARTIGO 24
Não-Discriminação
1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro Estado
Contratante a nenhuma tributação ou obrigação correspondente que não seja exigida,
diversa ou mais gravosa do que aquela a que estiverem ou puderem estar sujeitos os
Fl. 12962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
55
nacionais desse outro Estado Contratante que se encontrem na mesma situação, em
particular, com referência a residência. Não obstante o disposto no Artigo 1, a presente
disposição aplica-se também às pessoas que não residam em qualquer dos Estados
Contratantes.
2. Os estabelecimentos permanentes que uma empresa de um Estado Contratante
tenham no outro Estado Contratante não serão submetidos a uma tributação de modo
menos favorável do que a das empresas desse outro Estado que exerçam as mesmas
atividades. As disposições do presente Artigo não podem ser interpretadas no sentido de
obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante
qualquer dedução pessoal, abatimento e redução para efeitos fiscais em função do estado
civil ou encargos familiares concedidos aos seus próprios residentes.
3. A menos que sejam aplicáveis as disposições do Artigo 9, do parágrafo 8 do Artigo 11 ou
do parágrafo 6 do Artigo 12, os juros, os “royalties” ou demais gastos pagos por uma
empresa de um estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante são
dedutíveis, na determinação dos lucros tributáveis dessa empresa, nas mesmas condições
que se houvessem sido pagos a um residente do Estado mencionado em primeiro lugar.
4. As empresas de um Estado Contratante cujo capital seja total ou parcialmente, direta
ou indiretamente, detido ou controlado por um ou vários residentes do outro Estado
Contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Estado, a nenhuma tributação ou
obrigação com ela conexa não exigível ou mais gravosa do que aquelas a que estiverem
ou puderem estar sujeitas as outras empresas similares do primeiro Estado.
5. Não obstante o disposto no Artigo 2, as disposições do presente Artigo aplicam-se aos
impostos federais de qualquer classe ou denominação.
123. Contudo antes mesmo do tratado tributário firmado entre Brasil e México, devemos lembrar
que a Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, já disciplinava a aplicação do capital estrangeiro e
as remessas de valores para o exterior e dá outras providências, determinava em seu parágrafo 2o,
o seguinte:
“Art. 2o Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento
jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, sendo
vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei.”
124. Na supracitada lei já observávamos que ao capital estrangeiro investido no Brasil deveria ser
dado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional e em igualdade de condições.
Ademais, quaisquer discriminações, não prevista em lei, seriam vedadas.
125. A Lei no 4.131/1962 foi revogada pela Lei no 14.286, de 29 de dezembro de 2021, a qual -
Dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro
no País e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil; altera as Leis nos 4.131, de 3 de
setembro de 1962, (...). Devemos observar o que se trata no CAPÍTULO III - DO CAPITAL
BRASILEIRO NO EXTERIOR E DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO PAÍS; e, seus artigos 8o e 9o, assim
determinam:
Art. 8o Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:
(...)
II - capitais estrangeiros no País: os valores, os bens, os direitos e os ativos de qualquer
natureza detidos no território nacional por não residentes.
Fl. 12963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
56
Art. 9o Ao capital estrangeiro no País será dispensado tratamento jurídico idêntico ao
concedido ao capital nacional em igualdade de condições.
126. A Lei no 14.286/2021 que revogou a Lei 4.131/1962, continua ratificando a importância da
manutenção, ao capital estrangeiro, de tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital
nacional em igualdade de condições.
127. Assim, considerando o comando da Lei no 14.286/2021, na esfera jurídico tributária não
poderia ser diferente, pois, se estaria ferindo o ordenamento jurídico pátrio.
128. Pois bem, vamos à análise dos fatos narrados no processo e às provas acostadas.
129. Nem a Autoridade Fiscal, nem o Acórdão de piso discutem ou negam que a Lala Brasil
Holding Ltda é uma holding. Não obstante o Acórdão de primeira instância classificar vários dos
argumentos da Recorrente como inócuos ou irrelevantes, para provar a existência da holding, suas
atividades e sua substância econômica.
130. Assim, consta no Acórdão da DRJ que, tanto o contrato de aluguel da matriz, como da filial
pouco acrescentam sobre a capacidade operacional da holding. Que a documentação apresentada
sobre os 12 funcionários contratados não permite verificar qual era o quadro permanente de
funcionários da Lala Brasil, visto que nela consta apenas a data inicial da contratação e o
instrumento firmado cobre apenas, na maioria dos casos, o período de experiência do empregado.
E, se de fato a Lala Brasil tivesse desempenhado um papel tão importante no processo de
aquisição, conforme alega a impugnação, era de se esperar que contasse com um quadro de
pessoal compatível com tal atividade.
131. Ademais, que alguns dos contratos de prestação de serviço revelam a relação embrionária
entre a Lala Brasil e sua controlada Vigor, a exemplo dos documentos a folhas 12.167 a 12.185,
nos quais a segunda figura como garantidora ou contratante principal de determinado serviço,
enquanto a Lala figura como contratante secundária.
132. Que em relação ao contrato de mútuo, pelo qual a Lala Brasil concedeu à Vigor empréstimo
de 216 milhões de reais, embora diga respeito a quantia significativa, o fato de ter sido firmado no
mesmo dia em que a Lala Brasil passou a figurar no contrato de aquisição da própria Vigor,
assumindo formalmente a função de compradora no lugar de sua controladora mexicana, é indício
de que se trata de operação vinculada à própria operação de aquisição, tanto que o foi estipulado
o prazo de devolução do recurso emprestado em apenas trinta dias.
133. Não obstante, insistentemente, o Acórdão de piso avaliar as atividades da Lala Brasil como
irrelevantes na gestão da Vigor ou no processo de negociação da mesma, contudo, registra:
Convém salientar, mais uma vez que, embora até se possa entender que toda a
documentação juntada a folhas 11.946 a 12.605 pelo sujeito passivo comprova que a Lala
Brasil, durante os seus dois anos de existência até sua extinção, efetivamente
desenvolveu atividade econômica substantiva, nem assim se poderia dar razão à defesa,
haja vista que a fundamentação do lançamento de ofício é completamente diversa.
134. Ou seja, o Acórdão de piso reconhece que a Lala Brasil “efetivamente desenvolveu atividade
econômica substantiva”.
135. Contudo, à continuação do parágrafo anteriormente transcrito, o Acórdão de piso registra:
“nem assim se poderia dar razão à defesa, haja vista que a fundamentação do
lançamento de ofício é completamente diversa. Esta decorre de circunstâncias
Fl. 12964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
57
verificadas antes de que a Lala Brasil assumisse o papel nominal de compradora do
controle da Vigor, recebesse o aporte de capital para quitar o preço da aquisição e
passasse a atuar como uma “holding company”, conforme já demonstrado nos parágrafos
anteriores.
A impugnação argumenta que o fato de o grupo Lala ter optado por participar do processo
de aquisição da Vigor, em 2017, por meio de uma sociedade com objeto de holding,
conforme artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), não retira
da Lala Brasil a condição de titular de participação societária na Vigor ou afasta a aplicação
do regime de que trata a Lei no 12.973, de 2014.
Contudo, o argumento é infundado.”
136. Na sequência, registra o Acórdão de piso que:
“Ao motivar o lançamento de ofício, a fiscalização não questiona o direito de os
representantes do grupo Lala constituírem uma holding nos termos do artigo 2o, § 3o, da
Lei 6.404, de 1976, e, por meio de capitalização adequada e estrutura operacional
compatível, efetivamente a dotar da capacidade de adquirir participação societária em
outras empresas. No presente caso, porém, o que de fato ocorreu é que a Lala Brasil não
participou efetivamente do processo de aquisição da Vigor.”
137. Para demonstrar que o argumento da Recorrente é infundado, o Acórdão aprofunda a tese
do real adquirente, considerando, em síntese, os seguintes argumentos:
 A Lala Brasil foi inserida artificialmente e de maneira apenas formal no negócio, por meio
de um aditamento ao contrato de aquisição, no qual se alterou o papel do comprador
original, a empresa domiciliada no México, controladora da Lala Brasil, que passou a ter a
denominação de garantidor.
 Por isso, com razão, a fiscalização considerou que o verdadeiro adquirente foi a pessoa
jurídica Grupo Lala, S.A.B, de C.V.;
 De acordo com os artigos 114 e 116 do CTN, fato gerador da obrigação principal é a
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência; e, em se tratando
de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos desde
o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza
os efeitos que normalmente lhe são próprios.
 O artigo 118, inciso I, do mesmo CTN acrescenta que a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos.
 O conjunto dessas normas confere à autoridade fiscal a prerrogativa de levar em
consideração os fatos concretos observados ao apurar a ocorrência do fato gerador bem
como as suas circunstâncias, ainda que, eventualmente, tenham sido dados aos atos
praticados uma aparência formal e jurídica diversa.
 Que a fiscalização não aplicou sub-repticiamente o disposto no parágrafo único do artigo
116 do mesmo CTN, o qual dispõe que a autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
Fl. 12965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
58
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
 Que, portanto, não houve desconstituição alguma de atos ou negócios jurídicos, mas
apenas se levou em consideração os fatos concretos para fins de verificação de seus
efeitos tributários.
 Que o Pronunciamento Técnico no 15, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC 15”)
é claro a firmar que o adquirente é, primordialmente, quem adquire o controle da
adquirida; havendo dificuldade para discernir quem é o adquirente, em combinação de
negócios efetivada fundamentalmente pela transferência de caixa ou outros ativos ou pela
assunção de passivos, o adquirente normalmente é a entidade que transfere caixa ou
outros ativos ou incorre em passivos.
138. Em nossa opinião toda a argumentação do Acórdão de piso é plausível e coerentemente
fundamentada, mas não necessariamente correta. Vejamos:
139. Com base no conceito de empresa holding, se esta desempenhar como atividade apenas a
função de participante no capital de terceiros, no presente caso, da Vigor, na qualidade ou
condição de holding pura, a Lala Brasil já deveria assim ser reconhecida: Holding.
140. Contudo, além de participar do capital da Vigor, apresentou e comprovou um conjunto de
outras atividades operacionais, que, se aos olhos do julgamento de piso deixam a desejar ou são
irrelevantes para o deslinde do litígio aqui tratado, mas, o Acórdão de piso registrou que a Lala
Brasil Holding Ltda. efetivamente desenvolveu atividade econômica substantiva. Ou seja, suas
atividades operacionais tinham substância econômica: Holding mista.
141. Se a Lala Brasil ingressou no processo da compra da Vigor, com a negociação já em
andamento, contudo, o seu fechamento, considerando o pagamento se deu através da Lala
Holding Brasil Ltda. O efetivo pagador.
142. A Recorrente não nega e está devidamente comprovado, que os recursos que financiaram a
aquisição da participação societária na Vigor foram provenientes do exterior, através do grupo
empresarial controlador, casa matriz da Lala Brasil Holding Ltda, com residência fiscal no México.
143. Lembremos que com base nos artigos 481 e 482 do Código Civil, o contrato de compra e
venda é caracterizado por uma parte que se dispõe a transferir o domínio de uma coisa
(vendedor) para outra parte que se dispõe a pagar certo preço em dinheiro (comprador). Uma vez
definido o objeto de compra e o preço, tem-se obrigatório e perfeito o negócio jurídico.
144. A doutrina sempre reconheceu que, para fins de determinação da relação de compra e
venda, comprador – ou adquirente – é aquele que incorre no preço, independentemente de onde
provenham os recursos.
145. Vejamos excerto do Acórdão 9101-007.285, de 04/02/2025, do caso da COMGAS:
“UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE
DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. (...)
O uso de holding para adquirir participação societária com ágio e, posteriormente, ser
incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o seu aproveitamento
fiscal, não caracteriza simulação, de modo que resta indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
Fl. 12966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
59
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não foi
incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro. A tese fazendária do “real
adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de
existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal.”
(Grifamos)
146. Podemos observar que o Acórdão acima rebate a exigência da dedutibilidade do ágio ao fato
de que a disponibilização do recurso para a operação venha de outra fonte vinculada ao pagador.
147. Na mesma direção vejamos excertos do acórdão do caso Cosan, no 9101-007.244, de
04/12/2024:
“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TESE DO “REAL ADQUIRENTE” COM USO DE “EMPRESA
VEÍCULO”. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEDUTIBILIDADE.
A tese do “real adquirente”, com uso de “empresa veículo” na estruturação do negócio
realizado, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de
existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal,
salvo quando caracterizada hipótese de simulação, fraude ou conluio. No presente caso,
em sentido oposto à pretensão fiscal, a contribuinte demonstrou que não apenas existiam
outros propósitos negociais na criação da empresa-veículo, além da questão meramente
fiscal, como também que se tivesse estruturado o negócio sem a criação da nova empresa
o resultado fiscal que seria obtido seria o mesmo.”

Voto
(I. Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior)
“Este Conselheiro já teve a oportunidade de votar em outros julgamentos nos quais
firmou entendimento que a tese do ‘Real Adquirente’ com uso de ‘empresa veículo’ não
encontra amparo na legislação de regência, na mesma ordem de ideias já expostas no
Acórdão no 1302-002.011, de lavra do I. Conselheiro Alberto Pinto de Souza Junior, e
replicado nos diversos Acórdãos deste CARF.”

Declaração de Voto
(Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
“Em que pese a autoridade fiscal tenha apontado a inexistência de fato da empresa-
veículo ressaltando sua motivação estritamente fiscal na sua interposição no negócio, a
recorrente demonstrou, a meu ver, que a empresa constituída teve utilidade negocial,
entre eles: (i) permitir a administração do novo negócio separado dos demais, (ii)
proporcionar transparência na operação de aquisição para antigos e novos investidores e
iii) possibilitar a entrada de eventuais novos investidores com experiência no setor de
combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo sem afetar os outros negócios do
Grupos Cosan.
(...)
Fl. 12967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
60
Me parece que a estrutura de negócio adotada, no presente caso, se insere na esfera de
liberdade que o contribuinte goza para a organização de seus negócios e atividades, sem
que tenha causado qualquer prejuízo ao Fisco nesta estruturação. Em situações como
esta tenho me posicionado no sentido de validar a amortização do ágio pago, salvo a
existência de simulação, que não vislumbro de forma alguma no presente caso.”
(Grifamos)
148. Devemos ter em mente que “real adquirente” não é instituto jurídico, essa expressão não
está positivada na lei. O que a lei exige é que as empresas que realizem o negócio sejam
independentes e não relacionadas, residentes nacionais, ou seja, registradas no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas.
149. Vejamos o caso da Raízen, Acórdão no 9101-007.058, de 10/07/2024.
“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO
NA EXISTÊNCIA DE PROPÓSITOS EXTRAFISCAIS. EFETIVIDADE DA EXISTÊNCIA E ATIVIDADE
DA HOLDING. POSSIBILIDADE.
Comprovada que a utilização de empresa para aquisição do investimento se deu por
razões extrafiscais, por meio de holding efetivamente existente e com atividade típica
desempenhada por quase dois anos, e cumpridas as demais premissas para amortização
do ágio, restabelece-se a dedução das respectivas despesas.”

Voto Vencedor
(Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
“Pois bem, examinando a operação em exame, entendo inexistir qualquer simulação, e
tampouco artificialidade na operação levada a efeito.
(...)
E não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio de
maneira que melhor lhe convém, quer por questões estratégicas na condução de seus
negócios, quer com vistas à redução de custos e despesas, inclusive à redução dos
tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade. O que não se
admite atualmente é que os atos e negócios praticados se baseiem em aparente
legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar o real objetivo
da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos, o que, sem
sombra de dúvidas, não ocorreu no caso ora sob exame.”
(Grifamos)
150. No caso da Raízen, o I. Conselheiro Fernando Brasil aceita a dedutibilidade do ágio
transacionado via empresa veículo, pois, na ausência de qualquer simulação, isso estaria dentro da
liberdade de estruturação dos negócios. No caso da Vigor, tanto a Autoridade Fiscal como o
Acórdão da instância a quo, aceitaram que as funções desempenhadas pela Lala Brasil tinham
substância econômica.
151. Caso General Mills, Acórdão no 9101-007.053, de 09/07/2024:
“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE
INVESTIDORA E INVESTIDA. TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA A INVESTIDORA VIA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.
Fl. 12968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
61
No que se refere à confusão patrimonial entre investida e investidora, o art. 7o da Lei no
9.532/1997 se limita a exigir que uma empresa absorva patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio.
Portanto, não se exige que a confusão patrimonial se realize entre a investida e a
“investidora original”, isto é, aquela que, em um primeiro momento, detinha o capital
posteriormente integralizado ou transferido a qualquer título para a investidora que
realizou a aquisição da participação societária com ágio. E nem poderia ser diferente,
pois a integralização de capital é a operação por meio da qual o sócio transfere bens ou
direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da sociedade em troca de
participação societária. Após a integralização, o capital integralizado deixa de pertencer ao
sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa que a integralização de capital em
empresa dita “veículo” faz com que os valores integralizados passem a pertencer a tal
empresa, que, caso os utilize para a aquisição de participação societária com ágio, será
considerada a adquirente nos termos da legislação.”
Voto Vencedor
(Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça)
“(...)
em nenhum momento, a legislação exige que a confusão patrimonial se realize entre a
investida e a ‘investidora original’ – comumente chamada pela Autoridade Fiscal de ‘real
adquirente’ -, isto é, aquela que, em um primeiro momento, detinha o capital
posteriormente integralizado ou transferido, a qualquer título, para a investidora que
realizou a aquisição da participação societária com ágio.
(...)
Ademais, dispondo o contribuinte da opção válida de adquirir participação societária por
meio de dita ‘empresa veículo’, e não havendo qualquer vedação legal para tanto, não
pode a Autoridade Fiscal exigir que os negócios sejam conduzidos de forma distinta, sob
pena de violação, dentre outros, ao direito constitucional à livre iniciativa, contido no art.
1o, IV, e 170, caput, da Constituição Federal.”

Declaração de Voto
(I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
“A PFN recorreu da decisão na parte que manteve o cancelamento da qualificação da
multa de ofício, mas seu recurso sequer foi conhecido por esta turma, de sorte que no
plano jurídico consolidou-se o entendimento de que inexistiu no caso a presença de
simulação nos negócios praticados pela contribuinte, restando apenas a acusação fiscal da
tese de que a real adquirente foi a empresa situada no exterior (GENERAL MILLS
NETHERLANDS) de modo que que não teria havido a necessária confusão patrimonial
entre a real adquirente e a adquirida. Em situações como esta tenho me posicionado no
sentido de validar a amortização do ágio pago pela subsidiária brasileira criada para
viabilizar o negócio, salvo na existência de alguma patologia devidamente demonstrada
pela fiscalização, como a simulação. No presente caso, em que pese a curta existência da
empresa recém-criada (GMBOne), a própria decisão recorrida reconheceu sua existência e
Fl. 12969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
62
operacionalidade há muitos anos (levando-se em conta que era a sucessora da empresa
operacional GENERAL MILLS BRASIL), nos termos da declaração de voto acima transcrita.”
(Grifamos)
152. O voto da I. Conselheira Maria Carolina Krajelvick ratifica a ideia que “em nenhum
momento, a legislação exige que a confusão patrimonial se realize entre a investida e a
‘investidora original’ – comumente chamada pela Autoridade Fiscal de ‘real adquirente’”; e, a
continuação “dispondo o contribuinte da opção válida de adquirir participação societária por
meio de dita ‘empresa veículo’, e não havendo qualquer vedação legal para tanto, não pode a
Autoridade Fiscal exigir que os negócios sejam conduzidos de forma distinta”. Na mesma direção
firma posição o I. Conselheiro Tadeu Matosinho, vejamos: “Em situações como esta tenho me
posicionado no sentido de validar a amortização do ágio pago pela subsidiária brasileira criada
para viabilizar o negócio, salvo na existência de alguma patologia devidamente demonstrada
pela fiscalização, como a simulação.”. Conforme já mencionamos, no caso presente se afastou a
hipótese de ter havido simulação ou qualquer outra modalidade de ilícito, tipo fraude ou conluio,
bem como, patologias de planejamento tributário abusivo, por negócio aparente ou dissimulação.
Também registramos que os autos de infração (IRPJ e CSLL) não foram lavrados com multa
qualificada, nem, igualmente, houve a lavratura de representação fiscal para fins penais, com base
na Lei no 8.137/1990.
153. Vejamos o caso da JCS Brasil, Acórdão no 9101-006.940, de 07/05/2024:
“UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO
ÁGIO.
O uso de uma holding, constituída no Brasil com recursos provenientes de controladora
domiciliada do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida,
ser incorporada pela investida, não afasta as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, ainda mais em um cenário no qual não houve alegação de simulação ou eventual
outro vício, de modo que a tentativa do fisco de desqualificar a dita empresa veículo
como adquirente deve ser afastada. A tese fazendária do “real adquirente”, que busca
limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição
do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada
hipótese de simulação, o que não se revela no caso.”

Voto Vencedor
(I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli)
“Não obstante a deficiência da própria terminologia real adquirente, tal tese
definitivamente não se sustenta em face do princípio da legalidade, afinal, repita-se, o
referido artigo 7o autorizava a dedução do ágio fundado na rentabilidade futura pela
‘pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio’ (cf. caput do
artigo 7o da Lei 9.532/1997), o que significa dizer que o destinatário da norma de dedução
do ágio é aquele que detém o investimento adquirido com ágio (ou a adquirida quando da
incorporação reversa), linguagem esta (verbo deter) que revela justamente algo que pode
ser passageiro, desvinculando-se cabalmente da fonte dos recursos empregados no
negócio.
Fl. 12970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
63
Se a intenção do Legislador fosse a de limitar a dedução ao supridor dos recursos
utilizados na aquisição do investimento, deveria a lei assim restringir, o que não foi
feito, inclusive de forma intencional ante a previsão expressa da possibilidade de
incorporação reversa (cf. artigo 8o).
(...)
Ademais, em se tratando de recursos provenientes do exterior, a tese do real adquirente
também encontra-se óbice em face do princípio da isonomia e da regra legal de não
discriminação de capital estrangeiro prevista no artigo 2o da Lei no 4.131/62.”
Declaração de Voto
(I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
“No presente caso, em que pese a relativamente curta existência da empresa-veículo
(AYMSPE), não há acusação fiscal de sua inexistência de fato ou simulada. Os poucos
ativos registrados, as receitas financeiras e de equivalência registradas e as despesas
bancárias, fiscais e de assessoria jurídica, suportadas e pagas com os recursos da própria
empresa (ainda que tenha sido originados da sua controladora no exterior via
integralização de capital), ao longo dos pouco mais de onze meses de sua existência são
compatíveis com o seu objeto de empresa holding, como defendeu a contribuinte, não
havendo como ignorá-las no mundo fático e jurídico.”
(Grifamos)
154. O caso acima apresentado também rechaça a tese do “real adquirente” como requisito à
dedutibilidade do ágio. Interessante observar que o I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
cita o artigo 2o da Lei no 4.131/62, garantidor da isonomia de tratamento jurídico entre capital
nacional e estrangeiro. E o I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, mantém o seu padrão
de julgamento, considerando que mesmo a operação tendo se realizado através de empresa
veículo, mas se não contaminada por simulação, a mesma é lícita e se deve reconhecer o direito à
dedutibilidade do ágio.
155. Também podemos observar a manifestação dos I. Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca ao julgar os casos “SERASA” (Acórdãos 1201-001.507,
de 14/09/2016; 1302-002.634, de 14/03/2018; e, 1302-003.339, de 22/01/2019), nos quais
também se avaliou o ingresso no Brasil de um grupo estrangeiro no País (Experian), a partir da
aquisição de participação societária, junto a terceiros independentes e não-relacionados, via
holding, vejamos:
Caso SERASA – Excertos de votos vencedores
Voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
“No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que autoriza a
amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que supera o valor patrimonial,
amparado na expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, a adquirente foi
absorvida por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial exigida
por lei para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo i. relator, o
meu entendimento é o de que a utilização da empresa chamada ‘veículo’ para a
aquisição do investimento encontra respaldo no ordenamento societário e fiscal e,
efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que a empresa tem para
Fl. 12971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
64
conduzir os seus negócios, inclusive de modo a lhe propiciar o menor custo ou a maior
vantagem tributária.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o contribuinte
poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua concretização. Ora, ao par
dos motivos apresentados pela recorrente quanto a utilização da empresa holding,
ainda que esta tenha tido efêmera existência, o objetivo de aproveitar o benefício fiscal
do ágio, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385 e 386 do RIR/1999), me
parece legítimo neste caso e é parte da própria estruturação do negócio realizado,
levando em conta o ordenamento societário e fiscal.
(...)
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez
atendido, permite a utilização do benefício de amortização antecipada do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha o investimento era, indubitavelmente,
a empresa holding que foi a responsável pela aquisição da participação societária no
Brasil, ainda que os recursos tenham vindo, confessadamente, de empresas situadas no
exterior.
Portanto, os reais detentores do investimento no Brasil eram as empresas do grupo
Experian situadas no exterior, mas ao contrário do que sustenta a fiscalização e o i. relator
do voto vencido, a lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de fato)
e investida, mas, sim e expressamente, entre a ‘pessoa jurídica’ que detém a
participação societária na outra ‘pessoa jurídica’ adquirida com ágio com esta última, ou
vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
(...)
Diante desses pressupostos, estando, ao meu ver, atendidos os requisitos para a
dedutibilidade do ágio no presente caso, a glosa efetuada pela fiscalização deve ser
cancelada. Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário quanto a este
ponto da autuação.”

Voto do I. Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca
“Em resumo, não vejo nas operações aqui tratadas qualquer mácula que possa, a luz dos
preceitos dos artigos 116, parágrafo único, e 167 do Código Civil, autorizar a
desconsideração dos negócios avençados, dotados que foram de efeitos econômicos e
tributários concretizados. As despesas com amortização de ágio licitamente formado, o
foram com a estrita observância das regras encartadas nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532,
pelo que, entendo, descabível a sua glosa, venia concessa.”
156. No caso acima, o I. Conselheiro Luis Tadeu Matosinho Machado ratifica a importância de se
reconhecer o papel da empresa veículo, preservando a liberdade organizacional, desde que
inserida em operações lícitas e que isso é legítimo à luz da legislação societária e fiscal. Também
registra que a lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de fato) e investida,
mas, sim e expressamente, entre a ‘pessoa jurídica’ que detém a participação societária na outra
‘pessoa jurídica’ adquirida com ágio com esta última, ou vice-versa, por meio de processos de
incorporação. E o Voto do I. Conselheiro Gustavo Guimarães Fonseca assim registra “Em resumo,
Fl. 12972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
65
não vejo nas operações aqui tratadas qualquer mácula que possa, a luz dos preceitos dos artigos
116, parágrafo único, e 167 do Código Civil, autorizar a desconsideração dos negócios avençados,
dotados que foram de efeitos econômicos e tributários concretizados.
157. Na esfera do Poder Judiciário também temos luzes sobre o tema que nos ocupa. Assim,
vejamos algumas passagens dos casos “QUALICORP (Processos 1018275-04.2017.4.01.3400,
1000166-05.2018.4.01.3400 e 1005076-75.2018.4.01.3400, julgados pela 16a Vara Federal do
Distrito Federal)” e “MINERAÇÃO ESPERANÇA (Processo 1006997-96.2019.4.01.3800, julgado pela
6a Vara Federal de Belo Horizonte)”:
CASO QUALICORP
“Do que se extrai dos autos de infração originados do mesmo cenário fático, as
autoridades fiscais afirmam que a holding em questão seria uma empresa veículo,
constituída apenas para viabilizar o registro e amortização do ágio, não tendo outro
fundamento que justificasse sua existência, e que o real adquirente é empresa
estrangeira (Grupo Carlyle), o que resulta dizer, ainda, que não está presente o requisito
legal da confusão patrimonial.
Registra o Fisco, portanto, que, neste tipo de situação, em que o investidor aporta
recursos em uma (“empresa veículo”) holding para que essa efetue a aquisição, não pode
ser autorizada a amortização do ágio, pois o investimento subsiste no patrimônio da
investidora "original".
(...) a Lei no 9.532/97 estabeleceu uma fórmula, segundo a qual, por meio de
determinados operacional básica atos societários, deverá haver a reunião do acervo
patrimonial cuja rentabilidade futura justificou o ágio com o acervo patrimonial em que se
localiza o investimento realizado com o respectivo ágio, ou seja, receitas e despesas
devem ser emparelhadas, com ‘a realização’ do investimento, mediante operação que
integre, numa mesma entidade, a investidora e o acervo objeto do investimento.
Registra-se, neste ponto, por oportuno, que o aproveitamento do ágio percebido pela
empresa sucessora é autorizado até mesmo no caso da incorporação reversa, isto é,
garante-se a sobrevivência da dedutibilidade desse valor, mesmo após um rearranjo da
estrutura organizacional societária de um determinado grupo depois da aquisição
pretendida.
Sobreleva-se, outrossim, que o verbo adquirir implica sacrifício patrimonial da
incorporada ou da incorporadora.
(...) De proêmio, sobreleva-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há permissão
para que se atribua, a priori, tratamento mais severo ao estrangeiro em relação aos
nacionais. Pelo contrário, a Constituição Federal garante aos nacionais e aos estrangeiros
as mesmas garantias (art. 3o, IV, art. 5o, caput, art. 150, II), portanto, eventuais
distinções de natureza exceptivas devem ser formalmente expressas pelo legislador. (...)
Por sua vez, em qualquer circunstância, não pode o Fisco desconsiderar negócios, atos e
pessoas jurídicas por simples alegações formais e rótulos conceituais sem a devida,
concreta e robusta demonstração de vantagem fiscal, real e palpável, por parte do
contribuinte, através de ilícitos ou mesmo abusos perpetrados por este, de maneira
intencional. (...)
Nessa ótica, entender que o Grupo Carlyle seria o real adquirente da Qualipar (haja vista
que o capital utilizado para pagamento da participação adquirida com ágio é proveniente
Fl. 12973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
66
do exterior), de fato, primo ictu oculi, a meu sentir, implica em desconsiderar a operação
tal como estruturada.”

CASO MINERAÇÃO ESPERANÇA
“1.16 Salienta que quando da amortização fiscal do ágio em questão, a jurisprudência
administrativa era favorável ao contribuinte, permitindo-se a utilização de empresa-
veículo e que o real adquirente estivesse situado no exterior. (...)
2.13 Observe-se que o ambiente negocial pretendido pela Lei n. 9.532/1997, na dicção da
própria União, era a atração de investimentos numa época de privatizações.
2.14 O princípio da segurança jurídica norteia e resguarda as relações, inclusive no campo
do Direito Tributário, sendo um dos princípios gerais do Estado Democrático de Direito,
não podendo o contribuinte direcionar suas atividades sob a ótica de determinada norma
jurídica para, em seguida, encontrar-se envolto em situação de incerteza e de falta de
confiança nos atos, procedimentos e condutas do Estado.
2.15 Saliente-se que a falta de estabilidade e segurança nas relações é um dos grandes
problemas enfrentados pelo Brasil, que afasta investimentos internacionais e eleva o
chamado “risco Brasil”.
2.16 Se por um lado é soberano o direito de lançar impostos e taxas para custeio dos
serviços públicos, pressupõe-se, por outro, o maior cuidado ao redigir as disposições legais
que fixam e estabelecem a carga tributária, eis que devem observar linguagem clara e
precisa. (...)
2.18 Registre-se que a atividade fiscal não pode impedir a realização de negócios jurídicos
sob o simples argumento de que não há propósito negocial, ou ainda, que o investimento
ou empresa adquirente são estrangeiros. Inexistindo indícios de fraude ou simulação no
negócio realizado, este deve ser considerado válido, ainda que tenham o objetivo de
reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária (elisão fiscal), o que é perfeitamente
admitido no ordenamento jurídico pátrio.
2.19 Com efeito, a proibição de aplicação no país de investimento internacional pela via
transversa da fiscalização, além de não encontrar respaldo legal nem constitucional,
constitui intervenção econômica que refoge às atribuições da autoridade fazendária.”
158. Igualmente, nos casos supracitados observamos a clara inclinação pela aceitação da
dedutibilidade do ágio, quando a operação envolvendo empresa veículo não foi realizada através
de ilícitos ou mesmo abusos e de maneira intencional.
159. Também podemos observar o julgamento ocorrido em 05/09/2023, na 1a Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso “CREMER” (REsp 2026473 / SC), voto condutor do
acórdão de relatoria do Min. Gurgel de Faria, quando chegou às seguintes conclusões, que
confirmam os argumentos apresentados pela Recorrente:
“Em apertado resumo, a Fazenda compreendeu, no caso, não ser possível a dedução do
ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e
mediante o emprego de ‘empresa-veículo’, tendo considerado, ainda, que, na espécie,
não existiu o propósito negocial e que o ágio teria sido constituído de maneira artificial.
(...)
Fl. 12974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
67
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a
Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o ‘ágio interno’
ou o ágio resultado de operação com o emprego de ‘empresa-veículo’ impediria a
dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum momento
dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do aproveitamento
do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante emprego de empresa
interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco,
caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que a só
existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de ‘empresa-veículo’ já
seria abusiva.
(...)
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como ‘veículo’ para
facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais (‘propósito negocial’)
para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter sua
segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável a
constituição de uma ‘empresa-veículo’, por algumas razões práticas: confere mais
segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio (o
que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a negociação com
base na moeda local; pode facilitar a realização de operações locais (por exemplo,
dispensar garantias que seriam exigidas do investidor internacional) etc.
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica que detém participação societária e a sociedade adquirida,
não fazendo qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto ‘real adquirente’, que
segundo a tese do Fisco, teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado
garantia para aquisição do investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei
12.973/2014: aspectos tributários e contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2022)”
160. O caso acima é interessante pois o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relator do
processo, defende a ideia de que no caso de a investidora ser empresa estrangeira, “é ainda mais
justificável a constituição de uma ‘empresa-veículo’, por algumas razões práticas: confere mais
segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio (o que não
aconteceria se a incorporação fosse internacional); (...).”.
161. Igualmente, devemos observar o posicionamento do E. Tribunal Regional Federal da 5a
Região (“TRF-5”) nos casos CELPE e COSERN:
Fl. 12975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
68
CASO CELPE (PROCESSO 0804759-94.2018.4.05.8300)14 JULGADO PELO E. TRF-5 EM
3/02/2022
“A questão devolvida a esta Corte diz respeito ao reconhecimento da legalidade do
aproveitamento feito pela CELPE do ágio de aquisição de suas ações, pelo grupo
Guaraniana, formado pelas empresas Adl Energy S/A, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e BB - Banco de Investimentos S/A e a
possibilidade de seu aproveitamento, se existente, como despesa dedutível. (...) Conforme
se extrai da leitura dos referidos dispositivos legais, a amortização do ágio resta
autorizada quando a pessoa jurídica: a) absorve o patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão; b) detenha participação societária na empresa absorvida; c)
tal participação societária tiver sido adquirida com ágio. Resta autorizada ainda a chamada
incorporação às avessas (art. 8o). Nesse contexto, andou bem o juízo sentenciante ao
adotar o entendimento de que: (...) Vê-se, pois, que os dispositivos legais que disciplinam
o ágio gerado na reorganização societária não estabelecem qualquer barreira ou
distinção em relação a empresas do mesmo grupo econômico, não cabendo ao Fisco
impor restrição ou exigência não prevista na norma, valendo salientar, por oportuno, que
a autuação fiscal não apontou qualquer fraude ou simulação ou qualquer outra
deformidade que pudesse colocar em dúvida a legitimidade dos diversos atos jurídicos
praticados na reorganização. No mesmo sentido, em situação similar, o seguinte
precedente do eg. TRF da 4a Região: (...) Cabível ainda registrar que no próprio âmbito
administrativo há controvérsia quanto ao tema, tendo a Primeira Seção de Julgamento do
CARF, em decisão posterior à tomada nos presentes autos, entendido que: "O ágio
fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode
ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio por
meio de fusão, cisão e incorporação. O uso da empresa veículo e de incorporação reversa
não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio." (Processo
16561.720019/201626, Acórdão 1201002.728, sessão de 20/02/2019) (...) Com essas
considerações, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e às apelações da Fazenda Nacional
e da parte autora. Sem honorários recursais.” (não destacado no original)

CASO COSERN (PROCESSO 0806955-91.2019.4.05.8400)15 JULGADO PELO E. TRF-5 EM
26/01/2023
“3. O cerne da lide diz respeito à apreciação da legalidade do aproveitamento feito pela
COSERN do ágio de aquisição de suas ações, pelo grupo formado pelas empresas
GUARANIANA S.A., COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA S.A e
UPTIK PARTICIPAÇÕES S.A, e a possibilidade de seu
(...)
7. Portanto, nos termos das legislações mencionadas, a empresa que absorvesse o
patrimônio de outra por incorporação, fusão ou cisão, com ágio baseado em previsão de
resultados futuros, poderia amortizar tal valor nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real. 8. Nesse contexto, bem sintetizou o MM. Magistrado de primeiro grau ao
pontuar as operações societárias que resultaram na tributação em questão: "i) em
14/02/1996, foi constituída a empresa GUARANIANA, formada pela empresa espanhola
IBERDROLA, pela PREVI (fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil), pelo
BANCO DO BRASIL e por outros fundos administrados por ele; ii) em 18/12/1997, o grupo
formado pelas empresas GUARANIANA, COELBA e UPTICK participou do leilão de
Fl. 12976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
69
privatização da COSERN e sagrou-se vencedor; iii) após vencerem o leilão, as empresas
mencionadas pagaram o valor de aproximadamente R$ 645 milhões (seiscentos e
quarenta e cinco milhões de reais); iv) em junho de 1998, foi constituída a empresa
IBIDEM, criada pelas controladoras para funcionar como empresa controladora da
COSERN; v) em 30/11/2000, o grupo formado pelas empresas GUARANIANA, COELBA e
UPTICK subscreveu aumento de capital da empresa IBIDEM, mediante a transferência de
ações da COSERN, transformando a IBDEM em holding da COSERN; vi) também no dia
30/11/2000, foi editada a Resolução ANEEL no 474, que autorizou a COSERN a incorporar a
IBIDEM; vi) em 29/12/2000, a COSERN obteve a aprovação do seu protocolo de
incorporação das ações da IBDEM, passando a proceder ao aproveitamento do benefício
fiscal do ágio de aquisição." 9. Diante dos fatos pontuados, bem fundamentou o MM.
Magistrado ao prolatar a sentença: "Nesse caso, uma vez que as empresas GUARANIANA,
COELBA e UPTICK criaram a IBIDEM para exercer o controle acionário da COSERN,
mediante a transferência de suas ações para ela, é certo que, se a incorporação se dá de
forma reversa (a COSERN absorve sua controladora IBIDEM), pode haver o
aproveitamento do benefício fiscal da controladora pela controlada. O direito empresarial
é informado pelo princípio da liberdade negocial, seja quanto às atividades exercidas pelo
empresariado, seja quanto ao modo desse exercício: a forma adotada para dar vida a um
negócio é livre, encontrando limites apenas quando claramente estabelecidos por lei. Por
sua vez, a Lei das S.A. esclarece, em seu artigo 2o, § 3o, a possibilidade de existir uma
sociedade anônima cujo objeto seja participar de outras sociedades, as chamadas
holdings. A IBIDEM foi constituída quando GUARANIANA, COELBA e UPTICK já eram
titulares do controle acionário adquirido com ágio, portanto já tinham cumprido os
requisitos necessários para a fruição do benefício. O fato de elas terem transferido a
fruição dele para uma terceira empresa, que veio a ser incorporada pela COSERN (o que se
costuma denominar incorporação inversa), a meu ver, não desnatura a existência do ágio.
Tal operação encontra-se dentro do âmbito da liberdade negocial que orienta o ambiente
empresarial brasileiro, não existindo regra que impeça a sua concretização." 10. Nesse
contexto, impende registrar que essa Segunda Turma Julgadora já se manifestou
recentemente nesse sentido, em caso semelhante ao analisado (PROCESSO:
08047599420184058300), ressaltando o Des. Relator Paulo Machado Cordeiro, naquele
autos que "no próprio âmbito administrativo há controvérsia quanto ao tema, tendo a
Primeira Seção de Julgamento do CARF, em decisão posterior à tomada nos presentes
autos, entendido que: "O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
empresa detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso da empresa
veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o
ágio." (Processo 16561.720019/201626, Acórdão 1201002.728, sessão de 20/02/2019)"
(PROCESSO:
08047599420184058300,
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA,
DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2a TURMA, JULGAMENTO:
22/02/2022) 11. Conclui-se que no caso de incorporação na forma reversa, como a
observada nos autos, não há impeditivo normativo para fruição do benefício fiscal da
controladora pela controlada, não merecendo qualquer reforma a sentença quanto à
anulação dos PAFs. (...)” (não destacado no original).
162. Os julgados acima também firmam a ideia de que o uso da empresa veículo e de
incorporação reversa não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio.
163. O ágio discutido neste processo administrativo envolveu: partes independentes e não-
Fl. 12977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
70
relacionadas; o efetivo pagamento de preço pela Lala Brasil aos vendedores; a tributação dos
ganhos de capital auferidos pelos vendedores.
164. O caso não envolve qualquer ato abusivo, simulado, artificial, doloso ou fraudulento,
portanto, não houve sequer a qualificação da multa de ofício pela Autoridade Fiscal, nem a
consequente lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais.
165. Houve a criação e participação de uma entidade holding no País, a Lala Brasil, que exerceu
atividades operacionais nos quase dois anos que seguiram à aquisição, não se tratando de
sociedade efêmera, tampouco de empresa desprovida de substância econômica.
166. A Lala Brasil foi a efetiva pagadora da aquisição da participação societária na Vigor; e, o
conceito de “real adquirente” não é um instituto jurídico. Não se discute que os recursos vieram
do exterior, de empresas do grupo mexicano.
167. A legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma companhia cujo
objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como, por exemplo, fazem o artigo 2o, §
3o, da Lei das S.A. e o artigo 31 da Lei 11.727/08. Esse último dispositivo, aliás, define de forma
expressa que as sociedades holdings são aquelas pessoas jurídicas que têm por objeto exclusivo a
gestão de participações societárias.
168. O ordenamento jurídico brasileiro preserva o capital estrangeiro dando-lhe garantias de não
discriminação frente ao capital nacional.
169. Ademais, soberanamente Brasil e México firmaram Convenção Tributária com cláusula de
“não discriminação” à empresa, ao capital estrangeiro.
170. O mero fato de o grupo Lala ter optado por adquirir a Vigor Alimentos S.A. no Brasil a partir
de uma sociedade holding não tira da Recorrente o direito à amortização do ágio, já que não
houve nenhum ato ilícito na estruturação do negócio. Tudo foi feito de maneira transparente e
documentalmente comprovado.
171. O E. STF ao analisar a ADI 2.446 e pelo E. STJ ao examinar o caso Cremer – registra que o
Fisco não pode simplesmente justificar autuações fiscais sem provas concretas e irrefutáveis de
ocorrência de fraude ou simulação.
172. Por tudo acima exposto e considerando os argumentos, provas acostadas ao processo e
vasta revisão de precedentes administrativos e judiciais, firmamos a convicção de que o requisito
da confusão patrimonial realizado pela pessoa jurídica pagadora, a “empresa veículo” Lala Brasil
Holding Ltda, não apenas é legítimo, mas, lícito; e, através da incorporação reversa (Vigor-Lala
Brasil), a dedutibilidade do ágio, portanto, deve ser aceita.
173. Por fim, o outro tema pendente trata da curva de amortização fiscal do ágio, relativo às
arguições acerca da temporalidade e regularidade das exclusões.
174. Recordamos que o evento de incorporação aconteceu em 01/07/2019. A Recorrente iniciou
a amortização do ágio no próprio mês de julho de 2019 e utilizou taxas inferiores a 1/60 avos.
175. Sobre o tema, o artigo 22, da Lei no 12.973/2014, assim dispõe.
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por
rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de participação societária entre
partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do
Fl. 12978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
71
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração
do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente
na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.”
176. Também destacamos que o Inciso III, do Art. 185, da Instrução Normativa RFB no 1700/2017,
que fala - Do Tratamento Fiscal da Mais-Valia e Menos-Valia e do Goodwill – registra e repete:
Art. 185. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida segundo o disposto no
art. 178:
(...)
III - poderá excluir, para fins de apuração do lucro real e do resultado ajustado dos
períodos de apuração subsequentes, o saldo do ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes,
apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 178, existente na contabilidade
na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no
máximo, para cada mês do período de apuração;
177. O Acórdão recorrido narra que:
No entender da fiscalização, como o evento que, em tese, permitiria a exclusão da
amortização (a incorporação da Lala Brasil pela Vigor) ocorreu no ano-calendário de 2019,
a exclusão somente poderia ter se iniciado no período de apuração subsequente, isto é,
a partir do ano-calendário de 2020, e não no próprio ano-calendário de 2019, como fez o
sujeito passivo. Além disso, essa amortização devia ter sido feita em parcelas fixas, desde
a primeira amortização, num valor que não pode ultrapassar 1/60 para cada mês do
período de apuração, ao passo que a autuada não adotou um valor uniforme para as
exclusões mensais.
178. À continuação o Acórdão recorrido acrescenta:
A norma legal acima transcrita é clara: havendo incorporação, fusão ou cisão que leve à
absorção de patrimônio de uma pessoa jurídica por outra, na qual se detinha participação
societária adquirida com ágio por rentabilidade futura, a exclusão para fins tributários
poderá ser feita apenas nos períodos de apuração subsequentes ao do evento de
absorção patrimonial.
No caso presente, a Vigor incorporou a Lala Brasil em 01/07/2019. Uma vez que ela
adotava como forma de apuração o lucro real anual, o primeiro período de apuração
subsequente é o ano-calendário de 2020. Portanto, de modo algum, a Vigor poderia ter
iniciado a amortização, para fins tributários, já no próprio ano-calendário de 2019. A
autuada, porém, começou a usufruir do benefício fiscal no próprio ano-calendário de
2019, registrando em sua contabilidade fiscal parcelas de exclusão mensalmente a partir
de julho.
179. Sobre a interpretação dada tanto pela Autoridade Fiscal lançadora, como pelo Acórdão
recorrido, em relação ao período de início da amortização, fazemos uma primeira observação: O
artigo 22, da Lei no 12.973/2014, registra “poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes”, ou seja, não fala de anos-calendários subsequentes, mas,
de períodos de apuração subsequentes, ressalto.
Fl. 12979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
72
180. Este relator indaga: Como entender que o período de apuração subsequente ao evento
(ocorrido em 01/07/2019 - a incorporação), é o do ano-calendário de 2020, se o próprio ano-
calendário do evento, 2019, ainda estava em aberto? Ainda haveria a sua apuração, ou seja, no
próprio ano-calendário do evento de incorporação, 2019. Este sim, ainda seria apurado e seria o
primeiro período de apuração subsequente ao evento. Portanto, no caso em tela, o período de
apuração subsequente ao evento de incorporação, seria justamente aquele a encerrar-se em
2019, frise-se.
181. Ratificando, o período de apuração subsequente ao evento obviamente só pode ser o
próximo ser apurado. Se 2019 ainda está em aberto, este é o de apuração subsequente. Pois a
opção da Recorrente era Lucro Real por estimativa mensal e apuração anual, este ano ainda seria
apurado no encerramento, no mês de dezembro. Este é o primeiro período de apuração
subsequente ao evento.
182. Ademais, tanto o artigo 22, da Lei no 12.973/2014, como o art. 185, III, da IN RFB no
1.700/2017, falam “poderá excluir para fins de apuração do lucro real ... para cada mês do
período de apuração”. Por isso, considerando o período de apuração subsequente ao evento e
ainda não encerrado, 2019, neste mesmo ano se pode considerar a exclusão dos valores de
amortização do ágio nos meses de julho a dezembro de 2019.
183. Ainda, se as despesas de amortização de ágio podem ser incorridas a partir do evento,
portanto, conforme determina a lei; então, dizem respeito ao período de julho a dezembro de
2019. Nesse período, pelos bons princípios contábeis, nele deveriam ser incorridas essas despesas.
Ou seja, nos meses de julho a dezembro de 2019. Assim, qual a lógica de se imputar essas
despesas na apuração do ano-calendário de 2020, quando as mesmas nele não foram incorridas.
184. Ratificando a compreensão acima, devemos destacar que a Lei 12.973/14 não indica que as
exclusões somente poderiam ocorrer a partir do ano seguinte àquele em que ocorreu a
incorporação societária. Em verdade, o artigo 22 dessa lei indica que tais despesas podem ser
excluídas, após a incorporação societária, a partir de cada mês do período de apuração – e não
por outro motivo a norma se reporta à razão mensal de 1/60, não falando, por exemplo, em razão
anual de 20%.
185. Portanto, em relação a questão temporal, entendemos como correto o procedimento da
Recorrente, levando as despesas de amortização de ágio, dos meses de julho a dezembro de 2019
à apuração desse mesmo ano-calendário, o primeiro período de apuração subsequente ao evento
de incorporação.
186. Com relação à amortização de forma variável, o artigo 22, da Lei no 12.973/2014 firma que
a amortização poderá se dar “à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período de apuração”.
187. Com efeito, a disposição legal que autoriza a amortização do ágio vem acompanhada de uma
única limitação ao aproveitamento que é a acima transcrita, que determina que a amortização se
dará “à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração”.
188. Ou seja, se o contribuinte mantiver a taxa máxima de 1/60 avos, em cinco anos haverá
amortizado 100% do saldo da despesa de ágio. Contudo, a lei não proíbe a utilização de taxas
menores, se for essa a opção do contribuinte, naturalmente, o prazo de amortização será mais
extenso. Mas não fere a lei.
189. Ademais, a lei em momento algum obriga que a taxa de amortização utilizada seja fixa. O
Fl. 12980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
73
dispositivo legal (art. 22, da Lei no 12.973/2014) não firma essa obrigação.
190. Assim, quaisquer valores menores do que 1/60 avos, como ocorreu no presente caso (1/81,
1/80, 1/78, 1/77, 1/76), entendemos que podem ser perfeitamente aproveitados pelo
contribuinte.
191. No presente caso, a Recorrente justificou, segundo ela, “a adoção de uma posição mais
cautelosa, com prazos mais realistas, em função de suas posições contábeis mês a mês em razão
de variações da mais-valia de ativos.”
192. O E. CARF já se manifestou sobre o tema das frações relativas ao aproveitamento fiscal do
ágio. Vejamos o caso do "GRUPO CASAS BAHIA” (Acórdão 1201-006.273, de 12/03/2024):
“ÁGIO. PRAZO DE DEDUTIBILIDADE. DESVINCULAÇÃO AO PERÍODO PELO QUAL SE
PROJETOU A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA TRAZIDA A VALOR PRESENTE QUE
FUNDAMENTOU O PAGAMENTO DO SOBREPREÇO. A redação do art. 7o, inciso III, da Lei
no 9.532, de 10/12/1997 predica que poderá ser amortizado o valor do ágio à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, uma vez consumada a
hipótese de incidência que permite o seu aproveitamento. O dispositivo estabelece, de
maneira direta, um limite quantitativo (1/60 do valor total da despesa), e de maneira
indireta, um parâmetro temporal (se o valor não pode exceder a 1/60 por mês, então a
despesa não poderá ser amortizada em menos de 60 meses). A utilização da expressão
‘no máximo’ indica que o diploma legal não proíbe que a despesa seja amortizada em
prazo superior a 60 meses, mas tampouco o obriga, instituindo verdadeiro safe harbour
legal.”

VOTO VENCEDOR
“O art. 7o, III da Lei no 9.532/97, ao usar o vocábulo ‘poderá’ facultou ao contribuinte
amortizar o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura à razão de no máximo
1/60 avos ao mês, permitindo dedução em prazo maior (o que pode ser interessante
para evitar a formação de prejuízo fiscal e sujeição à trava dos 30%), mas não a
obrigando. Trata-se de safe harbour legal.” (não destacado no original)
193. Outro aspecto a destacar é que o Acórdão recorrido registra que “Além disso, quanto ao
valor da amortização, o ato normativo diz que a amortização deve ser feita de modo ininterrupto,
em razão fixa ao longo de todo o período de amortização e exclusão e em fração não superior a
um sessenta avos para cada mês do período de apuração.”
194. No caso da “JBS” (Acórdão 1302-006.402, de 14/03/2023), podemos observar a seguinte
posição adotada pelo órgão no julgamento.
“ÁGIO SOBRE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO. FACULDADE.
OMISSÃO EM DETERMINADO PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO. APROVEITAMENTO
FUTURO COM RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE. Respeitados os limites, mínimo de
tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica tem a faculdade de computar ou não a
amortização fiscal do ágio com fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A
omissão, ou uso de taxas inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia
do direito à amortização em períodos subsequentes.” (Grifamos).
195. Ou seja, no julgamento acima a turma entendeu que a amortização tem que respeitar os
limites, mínimo de tempo e máximo de taxa, mas, pode utilizar taxas inferiores, em um ou mais
Fl. 12981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.341 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721330/2024-24
74
períodos, portanto variáveis, e isso não pressupõe renúncia ao direito à amortização em períodos
subsequentes. Assim, desde que se respeite os limites, a taxa utilizada pode ser inferior e variar
nos períodos. Ou seja, a taxa não é fixa.
196. E é verdade, em momento algum, o artigo 22, da Lei no 12.973/2014, firmou que a taxa é
fixa. Apenas estabeleceu os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas.
197. No caso da VIVO, idem. Se ratifica o entendimento - Acórdão 9101-002.539, de 20/01/2017),
quando o E. CSRF considerou que “em nenhum momento, o diploma legal afirma que a despesa
não poderia ser amortizada em valor inferior a 1/60, ou seja, a pessoa jurídica poderia optar em
amortizar a despesa em 1/80 avos, consumando a amortização em 80 meses. Apenas na ausência
da expressão ‘no máximo’, é que se poderia entender que o dispositivo legal indicaria um período
exato (60 meses), o que não é o caso, vez que determina, na realidade, um período mínimo.”
198. Enfim, sobre esse último requisito, firmamos a convicção de que a Recorrente procedeu
corretamente à amortização no período de julho a dezembro, reconhecendo tal despesa no
período de apuração subsequente ao evento, o do ano-calendário de 2019 ainda por encerrar.
Bem como, utilizou taxas menores e variáveis, justificadas pela Recorrente, em razão de variações
no valor da mais-valia de ativos. Procedimento também não proibido pela lei de regência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
199. É importante mencionar que pela íntima relação de causa e efeito entre a autuação
do IRPJ e a autuação da CSLL, por dependerem dos mesmos elementos de prova, a
presente decisão se estende, mutatis mutandis, a este tributo também, naquilo que lhe
seja pertinente.
CONCLUSÕES
200. Consideramos que os dois aspectos aqui tratados foram devidamente explicados e
documentalmente comprovados pela Recorrente, de modo que acatamos que houve a confusão
patrimonial na incorporação reversa, bem como, que os procedimentos de amortização nos meses
de julho a dezembro de 2019, foram realizados de acordo com a norma de regência, portanto,
corretamente. Assim, entendemos que a amortização do ágio aqui tratada é legitima e lícita.
201. Em se confirmando a exoneração dos lançamentos que se realize a recomposição do
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
202. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 DAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 12982
DF CARF MF
Original